Tribunal: CARF
Processo: 13888.724326/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/06/2016, 01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/01/2017 a 31/03/2017, 01/04/2017 a 30/06/2017, 01/07/2017 a 30/09/2017, 01/10/2017 a 31/12/2017
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EMPRESAS CONSTITUÍDAS E INSTRUMENTALIZADAS PARA AFASTAR A TRIBUTAÇÃO INDIRETA (PIS/PASEP E COFINS) E DIRETA (SOBRE A RENDA). COMPRAS E VENDAS INTRAGRUPO COM PREÇOS ARTIFICIAIS, GERANDO DELIBERADAMENTE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E CONTABILIZAÇÃO AGREGADA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. CONDUTAS QUE TORNAM A CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL. UNIFICAÇÃO DAS EMPRESAS EM UMA SÓ, COMPUTANDO APENAS AS VENDAS E REVENDAS PARA PARTES NÃO RELACIONADAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIGIDEZ DO LANÇAMENTO.
Demonstrado que as empresas foram constituídas e instrumentalizadas essencialmente para gerar prejuízo nas operações intragrupo, com a finalidade de afastar a tributação indireta monofásica e direta sobre a renda, correta a unificação de todas as operações, de venda e revendas de mercadorias, para arbitramento lucro, pois a prática de preços artificiais, ausência de contabilização de contas bancárias e contabilização agregada de lançamentos são condutas que tornam a contabilidade imprestável para fins de apuração do lucro real. Ademais, sempre que as empresas respondam a um comando comum, compartilhando pessoas e ativos, com objetivo de evadir a tributação federal, hígida a imputação de grupo econômico de fato, a justificar a unificação das operações.
SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTAS QUE PERMITIRAM A CONCRETIZAÇÃO DA EVASÃO DOS TRIBUTOS. INCLUSÃO DOS PARTICIPANTES NO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
Sempre que a fiscalização demonstrar de forma iniludível a participação de pessoa jurídica e pessoas físicas na estruturação de esquema fraudulento de evasão tributária, correta a inclusão deles no polo passivo da autuação, a funcionar como sujeitos passivos solidários.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724326/2020-91
ACÓRDÃO
1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a
30/06/2016, 01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016,
01/01/2017 a 31/03/2017, 01/04/2017 a 30/06/2017, 01/07/2017 a
30/09/2017, 01/10/2017 a 31/12/2017
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
EMPRESAS
CONSTITUÍDAS
E
INSTRUMENTALIZADAS
PARA
AFASTAR
A
TRIBUTAÇÃO
INDIRETA
(PIS/PASEP E COFINS) E DIRETA (SOBRE A RENDA). COMPRAS E VENDAS
INTRAGRUPO COM PREÇOS ARTIFICIAIS, GERANDO DELIBERADAMENTE
PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E
CONTABILIZAÇÃO AGREGADA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. CONDUTAS
QUE TORNAM A CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL PARA FINS DE APURAÇÃO
DO LUCRO REAL. UNIFICAÇÃO DAS EMPRESAS EM UMA SÓ, COMPUTANDO
APENAS AS VENDAS E REVENDAS PARA PARTES NÃO RELACIONADAS.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIGIDEZ DO LANÇAMENTO.
Demonstrado que as empresas foram constituídas e instrumentalizadas
essencialmente para gerar prejuízo nas operações intragrupo, com a
finalidade de afastar a tributação indireta monofásica e direta sobre a
renda, correta a unificação de todas as operações, de venda e revendas de
mercadorias, para arbitramento lucro, pois a prática de preços artificiais,
ausência de contabilização de contas bancárias e contabilização agregada
de lançamentos são condutas que tornam a contabilidade imprestável para
fins de apuração do lucro real. Ademais, sempre que as empresas
respondam a um comando comum, compartilhando pessoas e ativos, com
objetivo de evadir a tributação federal, hígida a imputação de grupo
econômico de fato, a justificar a unificação das operações.
SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTAS QUE
PERMITIRAM A CONCRETIZAÇÃO DA EVASÃO DOS TRIBUTOS. INCLUSÃO
DOS PARTICIPANTES NO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
Fl. 9353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
2
Sempre que a fiscalização demonstrar de forma iniludível a participação de
pessoa jurídica e pessoas físicas na estruturação de esquema fraudulento
de evasão tributária, correta a inclusão deles no polo passivo da autuação,
a funcionar como sujeitos passivos solidários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Quanto aos recursos voluntários, acordam os membros do
colegiado em rejeitar as preliminares suscitadas por unanimidade de votos, e, no mérito, em lhes
dar parcial provimento, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para (i.1) afastar a
responsabilidade imputada a ADRIANO ROMERA CERVILLA, (i2) manter as responsabilidades
atribuídas a INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDA, CASSIO ROBERTO DE PAULA, CLEBER DA SILVA
FARIA, e a CARLOS CESAR DOS SANTOS SORATO, e (i.3) reduzir a multa qualificada ao patamar de
100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, ante a retroatividade benigna,
tudo nos termos do voto do Relator; e (ii) por voto de qualidade, para manter a responsabilidade
imputada a VALTER HIGEL JUNIOR -vencidos, nessa parte, os Conselheiros Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator), Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati, que afastavam a
responsabilidade. Designado para redigir o voto vencedor, quanto à manutenção da
responsabilidade atribuída a VALTER HIGEL JUNIOR, o Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Assinado Digitalmente
Fenelon Moscoso de Almeida – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 9354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
3
RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes a todos os
trimestres dos anos-calendários de 2016 e 2017, decorrentes de planejamento tributário abusivo
que teria sido realizado pela contribuinte, atuante na industrialização de cerveja, mediante a
venda subfaturada de bens a pessoas jurídicas fraudulentamente interpostas na cadeia de vendas
de seus produtos, reduzindo artificialmente a base de cálculo dos tributos devidos.
Colho do relatório os principais pontos a serem abordados na presente análise, ao
final complementada:
Em face do contribuinte CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETRÓPOLIS S.A.,
doravante denominado Cervejaria Cidade Imperial, foi arbitrado o lucro dos
trimestres dos anos-calendário 2016 e 2017, com lançamento do IRPJ e da CSLL,
sendo cumulada a multa de ofício qualificada de 150% sobre os tributos lançados
nos trimestres de 2016 e 2017, com agravamento para o percentual de 225%
sobre os tributos lançados nos trimestres de 2017. Igualmente foram imputados a
Cofins e o Pis/Pasep decorrentes da insuficiência de recolhimento nas vendas e
revendas de produtos sujeitos às alíquotas cumulativas e nas vendas de produtos
de fabricação própria sujeitos às alíquotas concentradas de tais contribuições,
tudo cumulado com os mesmos percentuais de multas já citados para os períodos
de apuração de 2016 e 2017 do IRPJ e da CSLL.
2. No polo passivo da autuação, além do contribuinte Cervejaria Cidade Imperial,
figuraram como sujeitos passivos solidários a Indústria de Bebidas Paris Ltda.,
doravante chamada IBP, com fábrica em Rio das Pedras (SP), e as pessoas físicas
Cleber Silva Faria, Vanuê Antonio da Silva Faria, Carlos César dos Santos Sorato,
Adriano Romera Cervilla, José Ribamar Sousa dos Reis Junior, Valter Higel Junior e
Cassio Roberto de Paula, todos qualificados no auto de infração.
3. Grosso modo, as autoridades autuantes consideraram que os contribuintes
industriais Cervejaria Cidade Imperial, proprietária da marca de cerveja Império, e
IBP, que envasava cervejas e outros produtos, e sua rede respectiva de
distribuidores de cervejas, formavam um grupo econômico de fato, irregular,
controlado por membros da família Faria (Cleber e Vanuê), havendo
subfaturamento nas vendas entre as empresas industriais e das indústrias para a
rede de distribuidores, para afastar a tributação existente nos contribuintes
industriais, marcantemente caracterizada por monofasia nos tributos indiretos.
Dessa forma, as autoridades fiscais computaram todas as receitas com a venda e
revenda dos produtos provenientes do contribuinte Cidade Industrial e da marca
Império pelos integrantes do grupo econômico para terceiros não relacionados,
imputando todas as receitas ao contribuinte Cervejaria Cidade Imperial, daí
apurando os tributos devidos, colocando no polo passivo, como solidários,
também a empresa industrial IBP e as pessoas físicas responsáveis pelo arranjo
societário.
Fl. 9355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
4
4. Resumida imputação fiscal, mister detalhá-la.
5. Antes de tudo, deve-se observar que a ação fiscal teve início com a ciência do
TDPF fiscalização no 08.1.25.00-2019-00355-3 em 09/09/2019 (fls. 4 e seguintes),
sendo que a maior parte da investigação fiscal ocorreu em período anterior à
ciência do TDPF ora citado, em decorrência da fiscalização na distribuidora
Pannonia Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., com termo de início
cientificado em 22/08/2018, como se vê na documentação de fls. 140 a 4.847. A
distribuidora Pannonia Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. é controlada pela
empresa Sabedoria Consultoria Empresarial Eireli, essa com 99% das cotas detidas
pelo Sr. Carlos César dos Santos Sorato, ocupando imóvel da empresa Labin, que
tem como sócio administrador o Sr. Vanuê Faria, irmão do Sr. Cleber Faria.
6. Indo além, resumem-se abaixo, no que importa, os atos, fatos e condutas
imputados pela fiscalização ao fiscalizado e demais devedores solidários:
• a empresa autuada Cervejaria Cidade Imperial foi adquirida pelo Sr. Cleber da
Silva Faria em junho de 2015, tendo como interveniente garantidor a empresa
Copacabana Comercial S/A, representada por seu Presidente, Vanuê Antônio da
Silva Faria;
• desde fins de 2015, diversas distribuidoras passaram a ser criadas com a mesma
estrutura societária da Pannonia, com aplicação de alíquota zero na apuração da
Cofins e do Pis/Pasep, como se varejistas fossem, quando na verdade eram
atacadistas, como se pode constatar em consulta das vendas de cervejas e chopes
de algumas distribuidoras em 2017;
• após a compra e venda acima, a Cervejaria Cidade Imperial vendia diretamente
para os varejistas, quando, em fins de 2015, foram criadas as distribuidoras CGAF
e Regência pelo Sr. Carlos César dos Santos Sorato e passou-se a vender por elas
para o interior de São Paulo;
• a Cervejaria Cidade Imperial praticava preços muito menores para a CGAF e
Regência do que para outros clientes (como se vê pelo confronto das vendas para
a CGAF e Regência em face das vendas ao Supermercado Zona Sul em dezembro
de 2015), tendo a fiscalização questionado a fiscalizada sobre tal discrepância,
que se manteve em silêncio;
• o procedimento acima continuou até o mês de março de 2016, tendo a
Cervejaria Cidade Imperial firmado então contratos de distribuição com tais
distribuidoras em fevereiro de 2016;
• a partir de março de 2016, a Regência e CGAF pararam de adquirir mercadorias
diretamente da Cervejaria Cidade Imperial, apesar dos recém assinados contratos
de distribuição, passando a fazer as aquisições por intermédio da IBP, que havia
entrado em recuperação judicial em 15/01/2016;
• a IBP passa então a ser o intermediário entre a Cervejaria Cidade Imperial e as
Distribuidoras, comprando com preços similares àqueles que as distribuidoras
Fl. 9356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
5
compravam diretamente da Cervejaria Cidade Imperial, com prejuízo nas
operações;
• em 30 de março de 2016, foi criada a Coliseu, com mesma estrutura societária
da Pannonia, que firmou contrato de distribuição com a Cervejaria Cidade
Imperial, para venda de cervejas no Rio de Janeiro, tendo havido a transferência
de vendedores da Cervejaria Cidade Imperial para a Coliseu;
• para o ano de 2017, a fiscalização extraiu da contabilidade da IBP as notas fiscais
relativas às vendas de cerveja e chope das marcas Cidade Imperial e Império para
23 distribuidoras, confrontando-as com o CMV respectivo, indicando prejuízo
global nas operações (fls. 3.052 a 3.106). O contribuinte foi intimado a apresentar
considerações sobre tal prejuízo e a razão comercial de tal intermediação,
quedando-se inerte;
• a fiscalização entendeu que não havia razão comercial para a intermediação da
IBP entre as vendas da Cervejaria Cidade Imperial e as Distribuidoras, tendo
intimado a Pannonia, a IBP e a Cervejaria Cidade Imperial sobre tal razão, não
tendo tido respostas das duas últimas e não tendo obtido respostas conclusivas
da primeira empresa citada e dos prepostos dela;
• quando a IBP vende mercadorias para as distribuidoras domiciliadas no Rio de
Janeiro, antes transfere as mercadorias para o seu escritório cadastrado como
matriz no Rio de Janeiro, apurando a substituição tributária do ICMS na própria
IBP;
• a Cervejaria Cidade Imperial cedeu as marcas Império e Dopamina à IBP, em 22
de março de 2017, mediante royalty fixado em 5% do faturamento líquido das
operações, com carência de 10 meses;
• a partir de abril de 2017, a IBP contratou a Newage Industria de Bebidas Ltda.
para industrializar por encomenda seus produtos, contrato que antes era mantido
pela Cervejaria Cidade Imperial. A partir de julho de 2017, a Cervejaria Cidade
Imperial começa a industrialização por encomendas de produtos da marca dela
própria, por conta e ordem da IBP;
• as operações de industrialização por conta e ordem da IBP, quando
confrontados com o CPV respectivo, também se mostraram deficitários;
• A Cervejaria Cidade Imperial, que não disponibilizou os valores de CPV
individualizados, também opera com prejuízo operacional em suas operações de
industrialização e venda para a IBP e para as distribuidoras de São Paulo, como se
pode ver pelo levantamento do resultado operacional bruto ou do preço médio
dos produtos vendidos, a demonstrar o subfaturamento em suas vendas;
• no tocante as pessoas físicas consideradas solidárias que não são da família
Faria, asseverou a fiscalização:
a. o Sr. César Sorato atuava como diretor comercial da Cervejaria Cidade
Imperial e recebia seus estipêndios (em torno de 40 mil mensais) por
Fl. 9357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
6
intermédio de sua empresa Sabedoria Consultoria Empresarial Eireli,
primeiramente provenientes da Cidade Empresarial, depois da IBP e por
último da Montreal Engarrafadora de Bebidas Ltda, tendo tais empresas
sido intimadas a aclarar o vínculo delas com a Sabedoria Eireli, sem
resultado. Por outro lado, o Sr. César Sorato alegou que a Sabedoria Eireli
prestou serviços de consultoria às empresas citadas, tendo a fiscalização
asseverado, à luz da análise de e-mails, que os serviços foram prestados
apenas à Cervejaria Cidade Imperial. Arremataram, textualmente, as
autoridades fiscais: “Trata-se, na verdade, de testa de ferro da CIDADE
IMPERIAL, colocado pelos Srs. CLEBER FARIA e VANUÊ FARIA em posição de
sócio das DISTRIBUIDORAS quando, na verdade, sempre recebeu os
mesmos rendimentos dos outros diretores da empresa. Em tal condição,
obviamente tem ciência de todo o esquema de sonegação, fraude e
simulação”;
b. o Sr. Cássio Roberto de Paula é administrador da Cervejaria Cidade
Imperial, funcionando como diretor de operações ou diretor de logística, e
constituiu a De Paula Consultoria em Gestão Empresarial Eireli e por ela
recebeu estipêndios provenientes da Cervejaria Cidade Imperial, Regência
Comércio de Gêneros alimentícios Ltda., IBP e Fernandes e Fernandes
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda., tendo tais empresas
sido intimadas a clarificar os serviços prestados, prestador e tomadores,
sem respostas;
c. os diretores antes citados tinham estipêndios similares e vínculos
empregatícios anteriores com o grupo Petrópolis, tendo constituído as
empresas individuais de responsabilidade limitada quando ingressaram na
Cervejaria Cidade Imperial;
d. ao Sr. Valter Higel foram conferidos amplos e irrestritos poderes para
atuar em nome da CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL, DISTRIBUIDORAS e
diversas empresas do CONDOMÍNIO a partir de 2015. Várias procurações
foram assinadas em períodos em que a Valter Higel Junior Assessoria e
Administração Eireli não emitiu notas fiscais para essas empresas;
e. o Sr. Adriano Romera era o contador das distribuidoras, tendo prestado
serviços à Cervejaria Cidade Imperial, Distribuidoras e IBP por intermédio
da empresa Hazdel Serviços Administrativos Ltda., sendo atualmente sócio
da Itu Central de Contabilidade e atende as empresas do grupo, tendo
ciência do grupo econômico, inclusive informando na contabilidade que a
Cervejaria Cidade Imperial, IBP e distribuidoras eram empresas ligadas.
Buscou ainda retardar o procedimento fiscal, alegando que não havia erro
nas escriturações das distribuidoras atacadistas ao fruírem da alíquota zero
para o Pis/Pasep e a Cofins; alegou que a Pannonia não era revendedora da
Cervejaria Cidade Imperial; e apresentou planilha que, em tese, justificaria
que a Pannonia seria empresa varejista;
Fl. 9358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
7
f. quanto ao Sr. José Ribamar Sousa dos Reis Junior, asseverou a
fiscalização: “O Sr. JOSÉ RIBAMAR é sócio da ORIENTAL, o que já ocorre
desde 2013. É também o administrador da IBP. Assinou o aditivo ao
contrato de distribuição formalizado entre a IBP e CIDADE IMPERIAL, que é
o documento que tenta formalizar o encaminhamento dos produtos à IBP.
Ora, se a operação de compra e venda de cervejas da IBP com a CIDADE
IMPERIAL e as DISTRIBUIDORAS dá prejuízo, e o Sr. JOSÉ RIBAMAR assinou
o aditivo ao contrato de distribuição formalizado entre a IBP e CIDADE
IMPERIAL, atuou contra o contrato social, contra os interesses da
sociedade, que é o lucro, e em infração à lei, tendo em vista a inexistência
da relação comercial entre IBP e CIDADE IMPERIAL, como já mencionado
neste relatório. Relatamos que a IBP teve participação efetiva no esquema
planejado e executado pela CIDADE IMPERIAL, razão pela qual o
administrador da IBP deve ser responsabilizado, ainda mais quando
participou efetivamente da assinatura de contrato relacionado aos fatos”.
• a demonstrar a vinculação entre a Cervejaria Cidade Imperial, a IBP e as
Distribuidoras, ainda asseverou a fiscalização:
a. a distribuidora CGAF adquiriu equipamentos de informática das
empresas do Sr. Cleber Faria e família;
b. a partir de 2016, a IBP passou a se financiar junto a fundos de
investimentos administrados pela família Faria, bem como descontar suas
duplicatas em factoring da família Faria;
c. o telefone no cadastro do Banco Santander da Pannonia Comércio de
Gêneros Alimentícios Ltda. é o da empresa CCF Investimento Ltda., esta da
família Faria, sendo também utilizado pelo Piemonte Fundo de
Investimento Imobiliário FII, atualmente denominado Vanquish Fundo de
Investimento Imobiliário - FII, tendo como gestor a CCF Investimento Ltda.;
d. o Fundo Vanquish FII é proprietário de diversos imóveis utilizados pelas
distribuidoras;
e. a Cervejaria Cidade Imperial adquiriu bens móveis, inclusive veículos,
onerosamente e em valores acima de 50 milhões de reais, e os repassou em
comodato para as distribuidoras, bem como há exemplo de manutenção
em veículo paga por distribuidora para a CCF Administração, empresa da
família Faria, e ações judiciais propostas em desfavor da Cervejaria Cidade
Imperial (e eventualmente com a distribuidora também no polo passivo),
quando deveria ser em desfavor apenas das distribuidoras, não tendo a ré,
ora fiscalizada, negada a sujeição passiva, tudo a indicar a ligação entre a
Cervejaria Cidade Imperial e Distribuidoras;
f. houve transferência de valores da Cervejaria Cidade Imperial para
distribuidoras, havendo, no caso da distribuidora CGAF a contabilização
indicando que se tratava de devolução de adiantamento intercompany;
Fl. 9359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
8
g. foram consultados os arquivos da ECD, que abrange os primeiros meses
de 2017, das seguintes distribuidoras: CGAF, COLISEU, DACIA, DUOMO,
ÉVORA, MAHAL e PANNONIA. Foram identificadas algumas centenas de
lançamentos contábeis nas contas de adiantamento a clientes e
adiantamentos a fornecedores, inclusive de pessoas ligadas, cabendo
observar que aquelas referentes a pessoas ligadas englobam as
DISTRIBUIDORAS, a IBP e a CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL, ficando claro a
ligação entre a Cervejaria Cidade Imperial, IBP e DISTRIBUIDORAS;
h. em que pese à alegação de que as DISTRIBUIDORAS não são relacionadas
à CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL, as transferências de recursos, justificadas
na contabilidade como mútuos, não confirmam esta alegação. Na
contabilidade das DISTRIBUIDORAS, o contador segregou as pessoas
ligadas, e, neste grupo, incluiu a CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL, IBP,
SABEDORIA, CESAR SORATO, ITU CENTRAL CONTROLADORIA e funcionários;
i. há um conjunto de empresas em um condomínio empresarial na cidade
de Itu (SP) que atendem as empresas do grupo e foram intimadas a prestar
esclarecimentos, tendo se socorrido de ações judiciais para não atender a
fiscalização;
j. dentre elas, está a Itu Central Controladoria, que tem no Sr. Valter Higel
como assessor de controladoria, mesma função desempenhada na
Cervejaria Cidade Imperial, tendo o Sr. Valter constituído a Valter Higel
Júnior - Assessoria e Administração Eireli, que recebeu pagamentos, desde
08/2015, da Cervejaria Cidade Imperial e na sequência da Regência, IBP e
Montreal;
k. o Sr. Valter Higel Júnior tem procurações das empresas do condomínio,
na maioria com poderes ilimitados;
l. a Cervejaria Cidade Imperial, as DISTRIBUIDORAS e várias das empresas
do Condomínio de Itu utilizam o mesmo escritório de advocacia, no caso o
Meira Moraes Advogados, tendo inclusive sido utilizado na denúncia
formulada junto à Ouvidoria do Ministério da Economia contra a autoridade
fiscal e no Mandado de Segurança no 5004826-04.2019.4.03.6109, que
tramita na 2a Vara Federal de Piracicaba, requerendo a concessão da
liminar para determinar a suspensão do cumprimento do Termo de Início
de Procedimento Fiscal emitido em 03/09/2019, relativo ao RPF/MPF
0812500.2019.00355, em face de suposta suspeição do Auditor-Fiscal Edgar
Ladeira da Fonseca;
m. vê-se pelas publicações nas redes sociais, juntadas aos autos, que as
múltiplas pessoas físicas pretensamente vinculadas às Distribuidoras e às
empresas do Condomínio, inclusive as acima citadas, trabalham na verdade
para a Cervejaria Cidade Imperial;
Fl. 9360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
9
n. os endereços de e-mails e cartões de apresentação de funcionários das
Distribuidoras indicam o empregador Cervejaria Cidade Imperial;
o. a matriz da IBP tem o mesmo endereço das distribuidoras Mahal e
Colossus;
p. nos cases produzidos pela empresa Teamwork, prestadora de serviços ao
grupo Cidade Empresarial, consta que a Cervejaria Cidade Imperial foi
adquirida pelo Grupo Irmãos Faria;
q. a Cidade Empresarial patrocinou convenções de vendas, sendo os
eventos pagos por distribuidoras.
• houve compartilhamento de prova proveniente do processo penal no 5030617-
88.2019.4.04.7000/PR para o procedimento fiscal que culminou com autuação ora
em debate, colhida na 62a fase da Operação Lava Jato, que envolveu os Srs.
Cleber Faria e Vanuê Faria, de onde se extraem as seguintes conclusões:
a. foram apreendidos documentos da Pannonia na Seringal Agroflorestal,
que tem como sócios os Srs. Cleber Faria e Vanuê Faria, diretamente ou por
intermédio da Elo Florestal Participações e Empreendimentos, tais como:
relação de títulos baixados, relação de duplicatas, resumo de despesas,
posição de títulos em aberto por fornecedor, extrato bancário;
b. planilha de faturamento das distribuidoras apreendida na residência do
Sr. Vanuê Faria, que indicam a participação efetiva dele na administração
do grupo;
c. anotações em caderno do Sr. Vanuê Faria, sobre pagamento, ou não, de
royalties da IBP para a Cervejaria Cidade Imperial; discussão sobre incentivo
fiscal no Mato Grosso do Sul a respeito de uma nova fábrica da Cervejaria
Cidade Imperial, inclusive com referência à distribuidora Montreal;
discussão sobre planejamento tributário da Cervejaria Cidade Imperial, IBP,
Montreal e Distribuidoras; análise do resultado da IBP e da Montreal;
anotações sobre abertura de revendas no interior de São Paulo, controladas
pela empresa Sabedoria; discussão sobre as empresas do condomínio de Itu
(SP); quadro manual sobre a estrutura do planejamento destes autos;
registro sobre a necessidade da melhoria da sede da Montreal; listagem das
distribuidoras, com valores; anotação sobre a fiscalização da RFB após as
intimações no condomínio de empresas de Itu (SP); registro sobre a
finalização da compra da IBP; informações sobre estimativa de produção e
sobre a abertura de empresas em Jundiaí, em nome do Sr. César Sorato,
com filiais em Minas Gerais e Rio de Janeiro; questionamento sobre se as
distribuidoras pagavam aluguéis dos bens recebidos em comodato,
provenientes da Cervejaria Cidade Imperial; registros sobre distribuidoras e
empresas do condomínio de Itu (SP).
d. planilha de faturamento da revenda de São José do Rio Preto (SP);
Fl. 9361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
10
e. documento com apuração do resultado da IBP e da Montreal.
• pelas práticas e condutas acima, restou configurada a existência de grupo
econômico irregular, como descrito no Parecer Normativo Cosit/RFB no 4/2018,
tendo a fiscalização concluído com as afirmações literais (em itálico) que seguem:
a. simulação de varejo nas DISTRIBUIDORAS atacadistas, com o objetivo de
obter alíquota zero de PIS, Cofins e IPI;
b. subfaturamento nas vendas da CIDADE IMPERIAL, para redução do PIS,
Cofins e IPI (e, consequentemente, IRPJ e CSLL) na fábrica, tendo em vista a
sonegação nas outras etapas;
c. interposição da IBP com o objetivo de deslocar a substituição tributária
do ICMS a esta, bem como evitar futuro questionamento em relação a
equiparação a industrial das DISTRIBUIDORAS.
• ainda asseverou a fiscalização: “Os valores nas notas fiscais de saída da CIDADE
IMPERIAL para a IBP e DISTRIBUIDORAS foram reduzidos até o ponto de
neutralizar, quase completamente, a incidência do IPI, PIS e da COFINS na
cervejaria e nas atacadistas, compensando os valores devidos na saída,
praticamente em sua totalidade, com os créditos destes tributos advindos das
aquisições e pelas entradas de produtos”;
• quanto às distribuidoras, mesmo comprando por preços muito abaixo do
mercado, não apuraram lucro em 2016 e 2017, afastando por quase completo a
tributação federal;
• os negócios entre a Cervejaria Cidade Imperial, IBP e Distribuidoras estão
contaminados pela simulação;
• concluiu então a fiscalização que a Cervejaria Cidade Imperial, IBP e
Distribuidoras são um grupo estruturado em empresas distintas, mas com
operação executada materialmente como se fossem uma única empresa, apenas
com estabelecimentos diferentes, eivados de negócios jurídicos viciados por
simulação, dolo e fraude fiscal.
7. Considerando o acima posto, a fiscalização apurou os tributos na forma que
segue, considerando como empresa única a Cervejaria Cidade Imperial, IBP e
Distribuidoras, imputando as exações à Cervejaria Cidade Imperial, como devedor
principal, e aos devedores solidários já citados:
• apuraram-se todas as receitas com vendas dos produtos da marca Império e de
água mineral para empresas terceiras, não ligadas, bem como outras receitas na
contabilidade da Cervejaria Cidade Imperial e Distribuidoras, para se obter a base
de cálculo para arbitramento do lucro;
• considerando a existência do processo no 1005027-34.2018.4.01.3400,
processado junto à 22a Vara da SJDF, com sentença favorável no tocante à
exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins e do Pis/Pasep, a fiscalização
Fl. 9362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
11
excluiu o ICMS da base de cálculo das contribuições citadas, na forma da Solução
de Consulta Interna Cosit no 13/2018;
• diante do arbitramento, a apuração da Cofins e do Pis/Pasep será efetuada pelo
regime cumulativo, separando-se os produtos de fabricação próprios (cerveja,
chope e energéticos) e a comercialização de produtos de terceiros (cerveja, chope
e energéticos), já que as alíquotas são diferentes, bem como aplicando as
alíquotas gerais para os demais produtos;
• não foram identificados nos arquivos Sped ECF e ECD-contribuições eventuais
retenções na fonte das contribuições que pudessem ser utilizadas.
8. Em decorrência de todos os fatos acima, houve a imputação da sujeição passiva
solidária em decorrência do interesse comum, na forma do art. 124, inciso I, do
CTN, no caso da IBP, e, no caso das pessoas física Cleber Faria e Vanuê Faria,
agregaram-se ainda os atos praticados com infração à lei, na forma do art. 135,
inciso III, do CTN. Já as demais pessoas físicas estão com as condutas subsumidas
apenas ao art. 135, incisos II ou III, do CTN.
9. A fiscalização asseverou que as multas de ofício foram qualificadas em
decorrência das condutas antes descritas, estando presentes o evidente intuito de
fraude, pela estruturação do grupo econômico irregular, com o fim de suprimir os
tributos devidos, estando caracterizada a sonegação, tendo os agentes
consciência da ilicitude, como demonstrado, tendo ainda agido em conluio (vide o
item 22 do TVF).
10. Ainda, asseverou a fiscalização que a multa seria agravada nos tributos
relativos ao ano-calendário 2017 em decorrência da negativa de apresentação de
documentos (livro de registro de controle da produção e do estoque da Pannonia,
do demonstrativo de custos individualizados da Cervejaria Cidade Imperial, da
negativa de todas as empresas do condomínio de Itu (SP), da não apresentação
pela IBP dos contratos com as distribuidoras, da não apresentação pela IBP da
comprovação da prestação de serviços pelas empresas Sabedoria, HGDL, De Paula
Consultoria e VHJ), da ausência de respostas aos questionamentos à empresa
Cervejaria Cidade Imperial sobre fatos identificados pela fiscalização e das
declarações dos prepostos das empresas que não condizem com a realidade dos
fatos. Não houve agravamento no tocante aos tributos do ano-calendário 2016
porque o período foi incluído no fim do procedimento fiscal.
11. Foi confeccionado, ainda, o processo de representação fiscal para fins penais,
representação para fins penais (em tese, lavagem de dinheiro, falsidade
ideológica e fraude a credores) e seria verificado posteriormente se caberia
confeccionar o processo de arrolamento de bens.
12. Cientificado do lançamento em 30/10/2020, o devedor principal Cervejaria
Cidade Imperial apresentou impugnação em 27/11/2020, com fatos e razões
defensivas que podem ser assim sumarizados (excertos em itálico extraídos
diretamente da peça defensiva):
Fl. 9363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
12
• a Cervejaria Cidade Imperial teve sua origem em 1997 na cidade de
Petrópolis, inicialmente como uma pequena cervejaria, e foi adquirida pelo
investidor Cleber da Silva Faria em 2 de junho de 2015;
• a partir da aquisição acima, passou a recrutar colaboradores com
experiência para conquistar fatia de mercado, tendo obtido um
financiamento com o Deutsche Leasing Finance GMBH em 2016, que
viabilizou a implantação de uma planta industrial em maior escala no Rio de
Janeiro, empréstimo esse afiançado por empresas patrimoniais, tendo o
irmão do investidor Cleber Faria como acionista (Vanuê Faria), o que nada
tem de anormal, como aventado pela fiscalização, que ainda asseverou
falsamente que o fiscalizado teria se utilizado de dinheiro público, quando
utilizou apenas incentivos fiscais comuns a todas as empresas cervejeiras;
• em busca da profissionalização, a distribuição passou a ser feita pelas
distribuidoras, vindo a ser contratado o Sr. Carlos César dos Santos Sorato,
com grande experiência no setor de distribuição, que auxiliou as empresas
e constituiu outras próprias para viabilizar o crescimento da Cervejaria
Cidade Imperial;
• a autoridade fiscal, ao arrepio da legislação de regência do TDPF, deu
início à fiscalização sem o TDPF-F, utilizando-se de diligências;
• a par de tais diligências, intimou o impugnante desde novembro de 2018,
tendo repassado informações cobertas pelo sigilo fiscal, contábil e
econômico em informação fiscal contendo 91 páginas, com a mesma
narrativa destes autos, para processos judiciais de terceiros, que tramita na
justiça estadual de São Paulo, Comarca de Rio das Pedras (SP), o que levou
o contribuinte, ora impugnante, a aviar a competente representação junto
à Ouvidoria do Ministério da Economia;
• logo após a representação, a fiscalização emitiu o TDPF-F, para
fiscalização do ora impugnante;
• inconformado com a providência acima, impetrou mandado de segurança
no 5004826-04.2019.4.03.6109, em curso na 2a Vara da Justiça Federal em
Piracicaba (SP), em desfavor do Auditor, de seu Chefe imediato e do
Delegado da DRF Piracicaba;
• considerando que a Juíza negou a concessão da liminar para afastar a
conduta ilegal e retaliatória contra o impugnante, aviou o competente
agravo de instrumento, tendo a desembargadora Mônica Nobre deferido a
liminar, em decisão publicada em 12/12/2019, cientificada às autoridades
em 16/12/2019, com a seguinte parte dispositiva: “Nestes termos, por ora,
havendo suficientes indícios de suspeição das autoridades impetradas,
entendo que deve ser acolhido parcialmente o pedido alternativo, devendo
ser suspenso o cumprimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal
emitido em 03/09/2019, relativo ao RPF/MPF 0812500.2019.00355, até a
Fl. 9364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
13
conclusão do processo disciplinar instaurado pela Corregedoria da Receita
Federal do Brasil contra os impetrados ou até que a Receita Federal
promova a substituição das autoridades coatoras no âmbito do mencionado
Procedimento Fiscal”;
• mesmo cientificado da decisão acima, que determinava a suspensão do
TDPF-F, vigente até a presente data, a autoridade fiscal continuou a
fiscalização, como se vê pelo Termo de Constatação e Reintimação Fiscal de
06/01/2010, seguida pela intimação de 17/06/2020, quando asseverou a
continuidade do trabalho fiscal, com inclusão do ano-calendário 2016, e
pelas intimações de 27/07/2020 e 08/09/2020, culminando com a prolação
dos lançamentos em 09/10/2020, tudo a contrariar frontalmente o
comando da liminar deferida pelo Colendo TRF3a Região, sendo caso de
nulidade, na forma do art. 59, I, do Decreto no 70.235/1972 (atos ou termos
lavrados por pessoa incompetente);
• de ressaltar, ainda, que duas empresas do condomínio de Itu (SP)
obtiveram liminar para não atender a fiscalização, não sendo citadas pela
autoridade fiscal;
• devem-se afastar todas as considerações que estão registradas no item 12
do relatório fiscal, quer porque se referem a fatos ocorridos há mais de 10
anos no grupo Petrópolis; quer porque se referem a fatos de 2018 e 2019,
fora dos anos-calendário destes autos, ressaltando que a fiscalização não
trouxe eventual sentença condenatória prolatada no feito criminal; quer
porque se referem a pessoas físicas e jurídicas sem vínculos com a
Cervejaria Cidade Imperial; quer porque estão recheados de imprecisões;
• no item 19 do Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apontou divergências de
conciliação bancária em relação ao Sped ECD e EFD das Distribuidoras
Regência, Pannonia, CGAF, Évora e Camboja, para justificar o arbitramento,
quando tais atos dizem respeito às Distribuidoras e não à Cervejaria Cidade
Imperial;
• as decorrências do prejuízo deliberado da IBP não podem ser atribuídas à
Cervejaria Cidade Imperial, que são empresas autônomas;
• o redirecionamento tributário dentro de um grupo econômico
convencional somente pode ocorrer quando houver a comprovação da
subordinação entre as empresas com controle comum ou a prática comum
do fato gerador (art. 124 do CTN) ou confusão patrimonial (art. 50 do CC),
neste último caso carecendo da prova da fraude e da respectiva autorização
judicial, situações não comprovadas nestes autos;
• “A Receita se utiliza deste procedimento a fim de comprometer toda a
operação e otimizar sua arrecadação. A empresa "sadia", que não deveria
ser onerada, passa a ter uma contingência que não é de sua
responsabilidade e tem que se defender em juízo para excluí-la. Como o
Fl. 9365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
14
erário vive em frequente dificuldade, fica evidente, pois, sua intenção em
aumentar o rol de executados no que diz respeito à responsabilidade
tributária. A desconsideração da personalidade jurídica, por simples
comodidade do fisco (sem observar as novas regras introduzidas ao Código
Civil pela Lei no 13.874, de 2019), de pessoas jurídicas distintas, mas
participantes ou não de um mesmo grupo econômico, viola a própria
personificação das sociedades, estabelecidas e autorizadas pelo legislador
civil’ (grifo do original);
• não houve comprovação de direção única das empresas nos autos, tendo
a autoridade se apoiado em meras procurações outorgadas a profissionais
contratados para a realização de procedimentos relativos à consecução das
atividades das empresas, o que não evidencia e não caracteriza qualquer
interesse comum entre a Cervejaria Cidade Imperial e as empresas citadas;
• não houve qualquer entrada de recursos na Cervejaria Cidade Imperial
proveniente das demais empresas, afastando assim a imputação de grupo
econômico, tendo havido apenas uma única operação de empréstimo com
a CGAF, que é uma das melhores distribuidoras do impugnante, com a
quantia sido logo restituída, tendo a autoridade, de forma pirotécnica,
entre milhares de documentos, pinçado apenas este para asseverar a
existência do grupo econômico;
• no tocante ao contrato com a IBP, a fiscalização se socorre de fatos
ocorridos no começo dos anos 2000, muito anteriores aos fatos dos autos,
em evidente cerceamento de direito de defesa, sendo que não há qualquer
anormalidade e discrepância em tal contrato, o qual permitiu consolidar o
produto nacionalmente;
• comumente em reclamatórias trabalhistas os trabalhadores de empresas
distribuidoras colocam no polo passivo a própria indústria, sendo que, no
caso da Cervejaria Cidade Imperial, há diversas decisões que a excluíram,
como se vê com as reclamatórias juntadas aos autos pelo impugnante;
• as cervejarias de produção em larga escala geralmente controlam apenas
o processo industrial, dentro de uma estratégia de liderança de custo
(produção em larga escala, com baixo custo e grande volume de vendas),
com os distribuidores cuidando de toda a cadeia logística de armazenagem
e distribuição, ou seja, não se trata de grupo econômico, mas de mera
organização de cadeia produtiva e logística, sendo que a fiscalização, sem
lastro em qualquer prova efetiva, nega autonomia as empresas e cria grupo
econômico inexistente;
• tratam-se o instituto do comodato e a cessão gratuita de bens móveis e
imóveis de prática comum na indústria cervejeira para as distribuidoras,
tendo, ressalte-se, os veículos sido devolvidos em 2019, o que afasta a
alegação da autoridade fiscal de transferência de bens;
Fl. 9366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
15
• o impugnante em nenhum momento foi intimado a apresentar sua
contabilidade ou documentos ou informações a respeito da suposta
existência de grupo econômico com interesse comum, o que, por si só,
afasta o arbitramento perpetrado pela autoridade fiscal;
• o auto de infração somente pode se basear em prova irrefutável, o que
não se viu nestes autos, e o contribuinte não é obrigado a produzir provas
contra si mesmo e nem fazer prova negativa;
• “Até 30/04/2001, o PIS e a Cofins (além do efeito no IRPJ e CSLL) sobre a
receita bruta na venda ou revenda de determinados produtos (por
exemplo: cervejas e chopes), alcançavam todas as pessoas jurídicas. A partir
de 01/05/2001, essas contribuições e, em consequência, passaram a incidir
apenas sobre a receita bruta da pessoa jurídica fabricante ou importadora
de referidos produtos. A etapa de revenda deixou de ser tributada (alíquota
zero) pelas Contribuições. Como consequência da novel tributação no setor,
grupos econômicos passaram a reestruturar seus negócios de forma que o
padrão de operação tradicional, que compreendia a industrialização e
venda efetuada pelo fabricante a seus clientes, foi substancialmente
modificado. A partir de então, pessoa jurídica, do mesmo grupo econômico,
(já existente, recém-constituída ou com alteração substancial de seu
instrumento social com adequação para o fim proposto, com a
peculiaridade de ser desprovida de depósitos de armazenagem próprios e
compartilhar as mesmas instalações e serviços do fabricante) passa a
exercer, com exclusividade, a atividade de comercial atacadista ou
simplesmente revendedora na aquisição e revenda dos produtos
monofásicos da indústria aos mesmos clientes desta. Assim, o fabricante
não mais efetua venda direta de sua produção a clientes (terceiros não
vinculados), mas é impelido (contratualmente) a fazê-la à pessoa jurídica do
grupo ao qual pertence por valores substancialmente reduzidos, que os
revende aos mesmos clientes que outrora adquiriam esses produtos
diretamente do fabricante, por preços que se aproxima daqueles praticados
quando da venda indústria cliente. O efeito imediato desse modelo de
negócio foi a redução expressiva na receita bruta da industrial e a
consequente redução dos tributos que incidem na operação PIS/Pasep,
COFINS e IPI, além do efeito no IRPJ e CSLL. Por outro lado, na revenda da
comercial atacadista para o cliente, em que a receita bruta é
expressivamente maior em relação à da industrial, não há incidência de
PIS/Pasep e de Cofins, a teor do mencionado art. 2o da Lei no 10.147/2000”
(fls. 55 e 56 da peça impugnatória);
• o poder de auto-organização das empresas não pode ser desconsiderado,
sendo que a fiscalização não comprovou a prática de qualquer atos
contrários à lei quanto à ausência de exigência de preço mínimo a ser
praticado entre a Cervejaria Cidade Imperial e as Distribuidoras, não
Fl. 9367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
16
demonstrou que tais Distribuidoras não existem e igualmente não
comprovou o subfaturamento;
• incabível ainda que as receitas decorrente da prestação dos serviços de
envase de cerveja da marca Império feito pela IBP pudesse ser parte do
indevido arbitramento;
• não houve qualquer evasão fiscal, tendo o contribuinte se organizado
dentro dos princípios da livre concorrência, sendo que a autuada não teve
qualquer benefício em face de seus concorrentes;
• outro elemento de atuação suspeita da fiscalização foi que não se viu a
imputação às demais pessoas no polo passivo da autuação, como seria caso
da Pannonia, citada 147 vezes no relatório fiscal, e da IBP, citada 167 vezes;
• a autoridade fiscal não conseguiu comprovar a existência de simulação
entre as pessoas jurídicas arroladas, não havendo qualquer sentença
transitada em julgado ou mesmo uma decisão judicial a respeito da conduta
das pessoas citadas que comprovem a existência de simulação ou conluio;
• “No lançamento efetuado neste auto de infração, o AFRFB (conforme já
noticiado no item 11 (item 18 do RF) arbitrou os valores considerando “o
preço de saída das operações executadas como empresa única fábrica, IBP
e DISTRIBUIDORAS”. Ora, agindo assim, a fiscalização tributou duas vezes o
mesmo fato imponível, eis que a Impugnante declarou perante a RFB nos
exercícios constantes deste AI, o seu faturamento e o seu lucro por meio
dos Sped ECF e EFD. Da mesma forma, presume-se que a IBP e as
Distribuidoras também o fizeram. Assim, tendo sido considerado pelo
agente a soma das saídas (vendas) da CCI; da IBP e das Distribuidoras,
torna-se inequívoco que houve bis in idem sobre o mesmo fato jurídico que
sofreu tributação em cada uma das empresas” (fls. 72 e 73 da peça
impugnatória);
• considerando que a autoridade fiscal considerou os documentos fiscais
das Distribuidoras e da IBP, documentos esses que a Cervejaria Cidade
Imperial não tem acesso, está o impugnante até mesmo impedido de
conferir o lançamento;
• apenas para exemplificar, a autoridade cometeu vários erros na
quantificação da base de cálculo, como se demonstra (fls. 74 e seguintes da
peça impugnatória):
a. “Comparando os valores lançados com a escrita da CCI transmitida na
forma regulamentar para a RFB, de acordo com a fl. 5.384 do AI em
questão, somente os valores lançados no mês de fevereiro/2016
coincidem com os valores apresentados pelo fisco”;
b. “Na folha 5382, no antepenúltimo parágrafo, ele deixa subentendido
que utilizou “...a totalidade da receita do grupo, incluindo vendas
Fl. 9368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
17
efetuadas pela DISTRIBUIDORA e IBP...”. O que deixa o auto muito
confuso e dificulta qualquer defesa. Ainda neste parágrafo, ele
menciona “...ausência de informações por parte da empresa que nos
permitam segregar a origem das operações por estabelecimento...”. A
subjetividade e a ausência de clareza em estabelecer a base de cálculo
que entende ser correta são alarmantes” (grifo do original);
c. “À folha 5393, ele realiza uma reconstituição, em que a
movimentação de débitos e créditos coincide com nossa escrita. Porém,
os saldos acumulados não coincidem”;
d. “Prosseguindo a análise, verificamos na folha 5395, onde consta um
demonstrativo de outros créditos a incluir na reconstituição da escrita,
mas, também, não menciona a base utilizada. Na folha 5397, ele
consolida esses créditos na escrita reconstituída. Impossível, assim, o
exercício do contraditório”;
e. analisando o quadro resumo das receitas, vê-se que o auditor utiliza
uma base de cálculo superior à informada nas declarações prestadas
pela Cervejaria Cidade Imperial, com uma diferença de quase 95 milhões
nos dois anos-calendário, o que sugere que, além da arbitração da
receita, ele incluiu a receita já declarada, como base para o novo cálculo
de todos os tributos, inclusive IRPJ e CSLL, para os quais ele arbitra o
cálculo do imposto;
f. nas fls. 5881 (Cofins) e 5986 (Pis/Pasep), o Auditor menciona utilizar-
se apenas do faturamento de Cervejas e chopes da marca Cidade
Imperial, das Cervejas da marca Império, dos enérgicos da marca
Dopamina e dos kits com taça e cerveja da marca Cidade Imperial, sendo
que, no Anexo 26, constam notas fiscais que não possuem quaisquer
desses itens, como, por exemplo, os documentos de fls. 9189, 9193,
9196, 9202, 9211, 9232, 9284, 9292, 9296, 9335, 9337, 9360, 9361,
9378, 9400, 9405, 9418, 9430, 9439, 9443, 9452, 9484, 9497, 9506,
9521, 9534, 9537;
g. o mesmo raciocínio se aplica para o cálculo do IRPJ (fl. 5.905) e da
CSLL (fl. 5.951), donde se conclui que houve incoerência entre o escrito e
o realizado, sendo de rigor, caso ultrapassado as preliminares, o
deferimento de perícia contábil e fiscal;
h. em relação à base de cálculo da Cofins e do Pis/Pasep, a autoridade
não excluiu o ICMS, que deve ser o destacado na nota fiscal, apesar de o
contribuinte ter decisão judicial assecuratória para tanto, sendo que a
autoridade fiscal deveria ter feito a exclusão dos 05 anos que
antecederam a propositura da ação, que ocorreu em 13 de março de
2018, portanto, abrangendo todos os lançamentos dessas contribuições
lançadas neste auto de infração (13888.724326/2020-910 e não apenas
no auto no 13888.724328/2020-81, em que alega ser o único que se
Fl. 9369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
18
sujeita aos efeitos da decisão judicial, apesar de já existir
posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal (Tema 69);0
i. ademais, o Auditor não apresentou nenhuma planilha ou mesmo
demonstrou como o ICMS foi excluído neste auto de infração;
j. a Autoridade Fiscal não compensou os créditos existentes da Cofins e
do Pis/Pasep devidamente declarados por meio do Sped ECF e ECD,
como se vê no anexo T da impugnação.
13. Em 02/12/2020, a Cervejaria Cidade Imperial aditou sua impugnação, para
correção das folhas 74 a 76 (que estão, no que importa, transcritos nos últimos
itens “a” a “g”, acima), como se transcreve abaixo (excertos em itálico extraídos
diretamente da peça defensiva):
• “Comparando os valores lançados com a escrita da CCI transmitida na
forma regulamentar para a RFB, de acordo com a fl. 5.384 do AI
13888.724327/2020-36, somente os valores lançados no mês de
fevereiro/2017 coincidem com os valores apresentados pelo fisco”;
• “Na folha 5382 do AI 13888.724327/2020-36, no antepenúltimo
parágrafo, ele deixa subentendido que utilizou “...a totalidade da receita do
grupo, incluindo vendas efetuadas pela DISTRIBUIDORA e IBP...”. O que
deixa o auto muito confuso e dificulta qualquer defesa. Ainda neste
parágrafo, ele menciona “...ausência de informações por parte da empresa
que nos permitam segregar a origem das operações por
estabelecimento...”. A subjetividade e a ausência de clareza em estabelecer
a base de cálculo que entende ser correta são alarmantes” (grifou do
original);
• “À folha 5393 do AI 13888.724327/2020-36, ele realiza uma
reconstituição, em que a movimentação de débitos e créditos coincide com
nossa escrita. Porém, os saldos acumulados não coincidem”;
•
“Prosseguindo a
análise,
verificamos
na folha
5395
do
AI
13888.724327/2020-36, onde consta um demonstrativo de outros créditos
a incluir na reconstituição da escrita, mas, também, não menciona a base
utilizada. Na folha 5397, ainda do AI 13888.724327/2020-36, ele consolida
esses créditos na escrita reconstituída. Impossível, assim, o exercício do
contraditório”;
• analisando o quadro resumo das receitas, vê-se que o auditor utiliza uma
base de cálculo superior à informada nas declarações prestadas pela
Cervejaria Cidade Imperial, com uma diferença de quase 95 milhões nos
dois anoscalendário, o que sugere que, além da arbitração da receita, ele
incluiu a receita já declarada, como base para o novo cálculo de todos os
tributos, inclusive IRPJ e CSLL, para os quais ele arbitra o cálculo do
imposto;
Fl. 9370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
19
• nas fls. 6009 (do processo 13888.724326/2020-91 - COFINS) e,
novamente, na 5986 (do processo 13888.724326/2020-91 - PIS), o Auditor
menciona utilizar-se apenas do faturamento de Cervejas e chopes da marca
Cidade Imperial, das Cervejas da marca Império, dos enérgicos da marca
Dopamina e dos kits com taça e cerveja da marca Cidade Imperial, sendo
que, no Anexo 26, constam notas fiscais que não possuem quaisquer desses
itens, como por exemplo, os documentos de fls. 9189, 9193, 9196, 9202,
9211, 9232, 9284, 9292, 9296, 9335, 9337, 9360, 9361, 9378, 9400, 9405,
9418, 9430, 9439, 9443, 9452, 9484, 9497, 9506, 9521, 9534, 9537,
somente na primeira quinzena de janeiro de 2016;
• o mesmo raciocínio se aplica para o cálculo do IRPJ (fl. 5.905 - processo
13888.724326/2020-91) e da CSLL (fl. 5.951 - processo 13888.724326/2020-
91), donde se conclui que houve incoerência entre o escrito e o realizado,
sendo de rigor, caso ultrapassado as preliminares, o deferimento de perícia
contábil e fiscal.
14. Cientificado do lançamento em 26/10/2020, o devedor solidário IBP
apresentou impugnação em 25/11/2020, com fatos e razões defensivas que
podem ser assim sumarizados:
• a IBP tem uma vasta e consolidada experiência industrial no mercado de
bebidas, principalmente de bebidas quentes, tendo envasado e distribuído
a marca Pitu por mais de 20 anos, e, uma vez que surgiu a oportunidade de
distribuir uma marca em franca expansão (Império), assumiu a distribuição
e isso foi comercialmente muito vantajoso, estando, atualmente, inclusive
desenvolvendo um projeto para fabricação e comercialização de uma
cerveja com sua marca;
• a solidariedade do art. 124, inciso I, do CTN surge quando há o mesmo
suporte fático do tributo em uma situação jurídica (como exemplo, a
existência de coproprietários no âmbito do IPTU) e quando o suporte de
fato da tributação configurar negócio jurídico bilateral (por exemplo,
quando dois ou mais sujeitos passivos prestam serviço no âmbito do ISS),
sendo que os atos ilícitos não foram contemplados nesse inciso pelo
legislador, sendo certo que os fatos imputados à IBP não se subsomem à
norma citada;
• o ora impugnante deve ter acesso à defesa apresentada pelo devedor
principal Cervejaria Cidade Imperial, para fins de complementação de sua
defesa, em respeito ao princípio da ampla defesa, devendo ser suspenso o
presente processo, sob pena de nulidade absoluta;
• não houve qualquer informação nos autos sobre a liminar proferida pelo
TRF-3a Região, o que inquina de nulidade absoluta a autuação;
• o compartilhamento de documentos da 62a fase da Operação Lava Jato
estava circunscrito aos procedimentos fiscais nos 0812500.2018.0057 e
Fl. 9371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
20
0812500.2019.00355, como se vê na decisão da magistrada, sendo assim
ilícito a utilização no TDPF no 0812500.2020.00137;
• foi utilizada nestes autos o instituto da prova emprestada quando do
compartilhamento acima, sendo que a utilização da prova emprestada
pressupõe a produção em contraditório, o que não se viu nestes autos,
sendo caso de nova nulidade;
• há motivação insuficiente nos lançamentos destes autos, infringindo o art.
50, inciso II e § 1o, da Lei no 9.784/1999;
• por fim, em face das defesas acima, deve-se cancelar os lançamentos ora
vergastados ou, subsidiariamente, excluir a responsabilidade do ora
impugnante. 1
5. Cientificado do lançamento em 06/11/2020, o devedor solidário Cleber da Silva
Faria apresentou impugnação em 1o/12/2020, com fatos e razões defensivas que
podem ser assim sumarizados:
• fez resumido introito sobre o processo de aquisição da Cervejaria Cidade
Imperial, sua estratégia de mercado, sendo que os prejuízos apontados pela
fiscalização decorreram não de qualquer prática deliberada, mas da
necessidade de fortes investimentos para posicionar a marca no mercado;
• diferentemente do alegado pela fiscalização, o fato de o ora impugnante
comprar produtos da Cervejaria Cidade Imperial de seus distribuidores, a
preço de mercados, decorre de uma política da empresa industrial, já que o
sócio não pode se apropriar de produtos da empresa;
• na cadeia produtiva industrial, produzir o produto é a etapa mais simples,
porém o complexo é a distribuição, razão pela qual todas as empresas
industriais têm cuidadosa política de distribuição, sob pena de não viabilizar
seus produtos no mercado. No caso da Cervejaria Cidade Imperial, a
empresa teve como política não participar em termos societários de suas
Distribuidoras, tendo, entretanto, adquirido bens móveis para viabilizar a
distribuição, com contratos de comodato, que não se trata de
transferências de bens, como ardilosamente imputou a fiscalização,
ressaltando que os veículos, inclusive, foram devolvidos à Cervejaria Cidade
Imperial em 2019;
• um dos achados da fiscalização para a imputação desses autos seria o
vínculo com o Sr. Carlos César dos Santos Sorato. Ora, se trata de
profissional com larga experiência no segmento de distribuição, nos grupos
Schincariol e Petrópolis, que teve a função de criar as Distribuidoras, sendo
que atualmente somente detém 03 delas, com as demais repassadas para
outras pessoas, como se comprova com documentação ora anexada;
• outra achado da fiscalização seria as convenções vendas. Ora, se trata de
eventos feitos para fomentar e estimular a venda de seus produtos, nada
Fl. 9372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
21
tendo de anormal, ressaltando que ocorreram em 2018 e 2019, em anos
até posteriores aos da presente imputação;
• a imputação da responsabilidade na forma do art. 135, inciso III, do CTN
implica na comprovação de ato ilícito com abuso ou excesso de poder,
sendo que não se viu isso nestes autos, pois presentes apenas atos
ordinários de gestão;
• quanto ao mérito, o impugnante apresentou razões transcritas já
aventadas na impugnação imperial, especificamente com os seguintes
tópicos:
a. prestação ilegal de informações em processo que justiça estadual,
Comarca de Rio das Pedras, com mesma narrativa do relatório fiscal
destes autos;
b. provas obtidas em compartilhamento na 62a fase da Operação Lava
Jato, de forma ilegal, que se referem ao grupo Petrópolis ou anos de
2018 e 2019, tudo estranho ao contribuinte Cervejaria Cidade Imperial,
como se vê no item 12 do relatório fiscal destes autos;
c. cerceamento do direito de defesa em decorrência de eventuais
divergências de dados bancários das Distribuidoras, não acessíveis à
Cervejaria Cidade Imperial, a qual sequer teve comprovação por parte
da autoridade de movimentação financeira incompatível (item 19 do
relatório fiscal);
d. a afirmação de venda com prejuízo comercial deliberado se baseou
em informações da IBP, descrita pela própria fiscalização como uma
empresa em recuperação judicial que não merece qualquer crédito, ou
seja, não é difícil que uma empresa nessa situação efetue vendas com
prejuízo para fazer caixa, o que não pode ser atribuído de maneira
alguma a Cervejaria Cidade Imperial;
e. a alegação da existência de grupo econômico está eivada de
imprecisões, sendo utilizada de forma equivocada pela fiscalização,
para imputação da sujeição tributária, ressaltando que a mera
existência não permite a desconsideração das personalidades jurídicas
envolvidas, necessitando, se for o caso, de decisão judicial para tanto;
f. explicação do papel das Distribuidoras na cadeia logística do
mercado de cerveja;
g. o comodato de bens móveis foi feito seguindo as normas civilistas da
Cervejaria Cidade Imperial para as Distribuidoras, próprias para a
indústria de cervejas, não sendo transferências definitivas de bens,
como asseverado pela fiscalização, tendo os veículos sido devolvidos
em 2019;
h. Da impropriedade do arbitramento no caso destes autos;
Fl. 9373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
22
i. o auto de infração somente pode se basear em prova irrefutável, o
que não se viu nestes autos, pois sequer a escrita do fiscalizado foi
desclassificada, e o contribuinte não é obrigado a produzir provas
contra si mesmo;
j. defende a metodologia de organização societária das empresas
submetidas à monofasia da Cofins e Pis/Pasep após 30/04/2001 e do
direito de as empresas auto-organizar-se;
k. da previsão constitucional da isonomia e da livre concorrência,
sendo que a Cervejaria Cidade Imperial não obteve nenhuma
vantagem em face de seus concorrentes, pois sequer a autoridade
fiscal trouxe uma comparação entre os preços da Cervejaria Cidade
Imperial e de seus concorrentes;
l. inviabilidade de o lançamento ser imputado somente à Cervejaria
Cidade Imperial, sem as Distribuidoras e a IBP, quando, por exemplo, a
IBP e a Pannonia foram citadas mais de uma centena de vezes nos
autos;
m. da ausência de simulação ou conluio, não havendo qualquer
sentença judicial transitada em julgada ou mesmo decisão judicial
confirmando tal imputação;
n. apontou os mesmos equívocos que a Cervejaria Cidade Imperial
havia feito no tocante a apuração dos tributos lançados.
16. Cientificado do lançamento em 06/11/2020, o devedor solidário Vanuê
Antonio da Silva Faria apresentou impugnação em 27/11/2020, com fatos e
razões defensivas que podem ser assim sumarizados:
• as empresas Copacabana Comercial Ltda., Labin Empreendimentos e
Participações Ltda. e CCF Investimentos (gestora do Fundo de Investimento
San Marino), citadas pela fiscalização, possuem o impugnante como sócio,
tendo relações comerciais com as empresas Cervejaria Cidade Imperial e
IBP, porém isso não autoriza imputar ao impugnante qualquer
responsabilidade tributária;
• a Copacabana prestou garantia na operação de aquisição das cotas da
Cervejaria Cidade Imperial pelo Sr. Cleber Farias, operação já extinta sem
qualquer contratempo; Há também garantias da Labin em contrato com o
Deustche Leasing Finance GMBH em favor da Cervejaria Cidade Imperial,
bem como empréstimos do Fundo de Investimento San Marino à Cervejaria
Cidade Imperial. São operações normais, sendo que o fato de o impugnante
ser irmão do Sr. Cleber Faria não o transforma em sócio oculto em
decorrência delas, não havendo qualquer confusão patrimonial entre as
empresas do impugnante e a Cervejaria Cidade Imperial, como se viu na
contabilidade das empresas;
Fl. 9374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
23
• no relatório fiscal (itens 5.2 e 5.2.5) está comprovado que o impugnante
não é sócio oculto da IBP;
• o impugnante não tem vínculo societário com as Distribuidoras, não se
podendo acreditar que um grupo tão grande de empresas sejam
administradas de forma amadora, como faz crer as anotações do
impugnante compartilhadas judicialmente nos autos, ressaltando-se, ainda,
que se referem ao ano de 2019, posterior aos anos fiscalizados;
• a responsabilidade tributária foi imputada ao ora impugnante com base
nos arts. 124 e 135 do CTN, quando não se demonstrou que o recorrente
fosse sócio oculto ou administrador das empresas, quando se não imputou
qualquer ato ilegal ou com excesso de poderes em benefício próprio e em
detrimento da pessoa jurídica, quando não se constituiu processo próprio
para responsabilização, quando se sabe que a responsabilidade do art. 135
do CTN é pessoal, e não solidária ou subsidiária, sendo tudo motivo para
excluir o recorrente do polo passivo da autuação.
17. Cientificado do lançamento em 22/10/2020, o devedor solidário Carlos César
dos Santos Sorato apresentou impugnação em 20/11/2020, com fatos e razões
defensivas que podem ser assim sumarizados:
• houve cerceamento do direito de defesa do ora impugnante, porque os
autos não foram disponibilizados no e-CAC, em sua forma digital, conforme
obrigação legal e administrativa, sendo caso de nulidade;
• houve afronta à decisão liminar proferida pelo TRF-3a Região, estando
comprovado no relatório fiscal que a autoridade fiscal teve ciência da
denúncia formulada junto à Ouvidoria do Ministério da Economia e do
Mandado Segurança contra si imputado, bem como o contribuinte
Cervejaria Cidade Imperial peticionou nos autos da existência da liminar,
não existindo nos autos a demonstração da revogação decisão judicial, o
que, no entendimento do impugnante, impediria a tramitação do
procedimento fiscal, inclusive caracterizando, em tese, o crime de
prevaricação e o tipo do art. 1o da Lei de abuso de autoridade, sendo,
assim, caso de nulidade do lançamento;
• deve ser decretada a nulidade do presente procedimento fiscal em
decorrência do compartilhamento de prova proveniente das apreensões no
curso da 62a fase da Lava Jato, porque foi compartilhada com o
procedimento fiscal no 0812500.2020.00137, não abrangido pela decisão
judicial que autorizou o compartilhamento, sendo certo que tais provas não
foram produzidas em contraditório, condição imprescindível para utilização
da prova emprestada;
• o impugnante não desempenhava função de diretor, gerente ou
administrador da Cervejaria Cidade Imperial na época dos fatos geradores,
não sendo testa de ferro ou detentor de empresa de fachada, recebendo
Fl. 9375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
24
isso sim por serviços prestados, não podendo ser incluído no permissivo do
art. 135, inciso III, do CTN, quer porque não cometeu nenhum ato ilícito ou
com excesso de poderes; quer porque a responsabilidade de tal permissivo
é pessoal;
• invoca em sua defesa os argumentos do contribuinte Cervejaria Cidade
Imperial.
18. Cientificado do lançamento em 23/10/2020, sexta-feira, o devedor solidário
Cássio Roberto de Paula apresentou impugnação em 24/11/2020, com fatos e
razões defensivas que podem ser assim sumarizados:
• as imputações feitas pela fiscalização em desfavor do ora impugnante não
possuem um mínimo de razoabilidade e demonstram desconhecimento da
operação de empresas de grande porte, mormente indústrias de bebidas e
sua rede de distribuição;
• na cadeia produtiva industrial, produzir o produto é a etapa mais simples,
porém o complexo é a distribuição, razão pela qual todas as empresas
industriais têm cuidadosa política de distribuição, sob pena de não viabilizar
seus produtos no mercado. No caso da Cervejaria Cidade Imperial, a empresa
teve como política não participar em termos societários de suas
Distribuidoras, tendo, entretanto, adquirido bens móveis para viabilizar a
distribuição, com contratos de comodato, que não se tratam de
transferências de bens, como imputou a fiscalização, ressaltando que os
veículos, inclusive, foram devolvidos à Cervejaria Cidade Imperial em 2019;
• os contratos firmados entre a Cervejaria Cidade Imperial com a IBP foram
considerados fraudulentos pela fiscalização, quando apenas refletem uma
mera parceria comercial, que permitiu consolidar a marca Império, não
podendo, assim, ser considerado um ato para fins de incidência do art. 135,
inciso III, do CTN;
• o impugnante tem uma larga experiência no setor de bebidas, tendo
trabalhado na Ambev de março/1992 a setembro/2002, passando na
sequência para o grupo Petrópolis até julho/2015, quando criou sua pessoa
jurídica De Paula Consultoria Ltda., sendo que emitiu as competentes notas
de prestação de serviços para IBP, Regência e Montreal, que são meros
estipêndios por serviços prestados;
• a responsabilidade tributária foi imputada ao ora impugnante com base nos
arts. 124 e 135 do CTN, quando não se demonstrou qualquer ato ilegal ou
com excesso de poderes em benefício próprio e em detrimento da pessoa
jurídica, quando não se constituiu processo próprio para responsabilização,
quando se sabe que a responsabilidade do art. 135 do CTN é pessoal, e não
solidária ou subsidiária, sendo tudo motivo para excluir o recorrente do polo
passivo da autuação.
Fl. 9376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
25
19. Cientificado do lançamento em 22/10/2020, o devedor solidário Adriano
Romeira Cervilla apresentou impugnação em 20/11/2020, com fatos e razões
defensivas que podem ser assim sumarizados:
• o impugnante exerce a profissão de contador desde 2004, sempre nos
limites de sua profissão, para muitas e variadas pessoas jurídicas e físicas;
• executou apenas um único trabalho para a IBP, cujo objeto contratual foi
o levantamento de eventuais créditos de impostos, conforme cópia do
contrato que se junta aos autos;
• prestou serviços as empresas pertencentes ao Sr. Carlos César dos Santos
Sorato, dentre elas a CGAF, Pannonia, Dalmatia, Raetia, Camboja e Petronas
Royals, quando passou a atuar como contador delas;
• os lançamentos fiscais sempre foram feitos dentro da técnica contábil,
não tendo o impugnante praticado qualquer ato ilícito ou tido a intenção de
praticá-los;
• quanto à menção de que a Pannonia não seria revendedora da Cervejaria
Cidade Imperial, trata-se de afirmação equivocada, pois a Pannonia não
revendia exclusivamente os produtos da Cervejaria Cidade Imperial;
• deve o Sr. Auditor-Fiscal se manifestar sobre o não cumprimento da
medida judicial obtida pela Cervejaria Cidade Imperial no TRF3, pois, não o
fazendo, trata-se de nulidade absoluta do lançamento;
• o impugnante não agiu com dolo, abuso de poder e nem com infração ao
contrato social ou à lei, senão nos estritos termos das normas de
contabilidade, sendo assim ilegal sua inclusão no polo passivo da autuação;
• pede a extensão dos argumentos da autuada principal em seu favor;
• está sendo prejudicado pelo falta do acesso de todos os processos no e-
CAC, prejudicando sua defesa;
• requer acesso à defesa da contribuinte principal, com prazo suplementar
de 30 dias para complementação de sua defesa.
20. Cientificado do lançamento em 22/10/2020, o devedor solidário Valter Higel
Júnior apresentou impugnação em 19/11/2020, com fatos e razões defensivas
que podem ser assim sumarizados:
• o impugnante prestou serviços a múltiplas empresas por intermédio de
sua empresa de consultoria, sem vínculos com aquelas referenciadas no
auto de infração, sendo um profissional autônomo, de controladoria;
• por intermédio de sua consultoria, prestou serviço à Cervejaria Cidade
Imperial de agosto de 2015 a dezembro de 2018, assessoria ao Gerente
Geral da IBP de fevereiro de 2016 a junho de 2017, tendo sido contratado
também desde junho de 2017 para prestar serviços à Itu Central
Fl. 9377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
26
Condomínio Empresarial, como se comprova com a documentação juntada
à peça defensiva;
• o fato de deter procurações foi o achado da fiscalização para lhe imputar
responsabilidade, quando isso é usual na atividade desempenhada pelo
impugnante, como se vê em outras empresas, como a Schincariol e a
Cervejaria Petrópolis (Itaipava);
• a auditoria também imputou como fato relevante o fato de o ora
impugnante ter assinado como testemunha no contrato de uso de marca e
assinado por procuração o contrato de compra e venda de insumos, que
são atos e contratos legítimos;
• não há nos autos qualquer menção a atos com excesso de poder, ou
infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos que justifiquem a
responsabilização do ora impugnante.
21. Cientificado do lançamento em 11/11/2020 (por edital), o devedor solidário
José Ribamar Sousa dos Reis Júnior apresentou impugnação em 11/12/2020, com
fatos e razões defensivas que podem ser assim sumarizados (excerto em itálico
extraído diretamente da peça defensiva):
• a responsabilidade solidária foi imputada ao impugnante, exclusivamente,
pelo fato dele ter subscrito, na condição de administrador do IBP, aditivo de
contrato de distribuição com a Cervejaria Cidade Imperial;
• o art. 135, inciso III, do CTN exige a presença obrigatoriamente no polo
passivo da autuação a pessoa jurídica em face da qual o diretor/gerente
tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração a lei, contrato
social ou estatutos. Ora, como o lançamento destes autos não contém a IBP
como sujeito passivo, de rigor excluir o ora recorrente;
• ainda se deve anotar que o permissivo legal acima é de responsabilidade
pessoal;
• a presente autuação esbarra ainda em flagrante violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal,
porque o recorrente jamais foi intimado de qualquer ato fiscalizatório;
• como jamais foi intimado, não poderia sofrer a imputação de multa
agravada e qualificada;
• o ato contratual que o impugnante subscreveu foi favorável à IBP,
conquanto a carência ajustada e exposta pela própria fiscalização, ou seja,
não agiu contra os interesses sociais da IBP;
• “48. Nota-se, portanto, que estão ausentes no presente caso, a tipicidade
da conduta e a sua autoria, conquanto o ora Recorrente apenas firmou
contrato de distribuição e, ainda que assim não fosse, o que se admite
exclusivamente por amor ao argumento, referida conduta não pode ser
interpretada como ilícita, na medida em que remanesce fundamento legal
Fl. 9378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
27
para sua efetivação, cujo desígnio é exclusivo é o incremento de seus
mercados com novos produtos. 49. Ademais, consoante argumentação
retro, a responsabilidade do sócio gerente não é objetiva, exigindo-se, para
sua caracterização, efetiva comprovação da participação do agente e do
elemento volitivo, o que não se vê neste caso.”;
• a norma anti-elisiva do art. 116 do CTN não proíbe que o contribuinte
busque, por vias legítimas, a economia fiscal, realizando suas atividades de
forma menos onerosas, entendimento esse em vias de ser consolidado pelo
STF, aqui ressaltando que o ora recorrente foi apenas responsabilizado por
firmar contratos lícitos com a Cervejaria Cidade Imperial;
• o quadro social da IBP não é oculto, estando devidamente registrado, e
quanto a eventuais empréstimos para empresas em recuperação judicial,
deve-se lembrar que são extraconcursais, buscando facilitar a recuperação
das empresas nessa situação;
• requer, por fim, que as intimações sejam feitas em nome dos patronos
advogados, sob pena de nulidade.
22. Entendeu esta Turma de julgamento que o processo não estava maduro para
julgamento, devolvendo à origem para cumprimento de diligência, devendo a
autoridade autuante tomar as seguintes providências:
52. Ante tudo o exposto, deve a autoridade autuante:
1.Considerando o decidido no AGTR no 5030017-45.2019.4.03.0000
pela Desembargadora Mônica Nobre do TRF-3a Região, que suspendeu
condicionalmente o presente procedimento fiscal, trazer os motivos
que permitiram a continuidade e conclusão do procedimento pelas
mesmas autoridades coatoras do Mandado de Segurança no 5004826-
04.2019.4.03.6109, bem como, se for o caso, acostar a comprovação
da conclusão do procedimento disciplinar no âmbito da Corregedoria
da Receita Federal do Brasil ou da obtenção de medida judicial que
tenha suspendido a decisão acima citada do TRF3;
2.Excluir o ICMS destacado das notas fiscais da base de cálculo da
Cofins e do Pis/Pasep, na forma do decidido pelo STF no julgamento
dos embargos de declaração opostos em desfavor do Acórdão exarado
no Recurso Extraordinário no 574.706-PR (tema no 69 da repercussão
geral), como orientado pelo Parecer SEI no 7698/2021/ME, no
processo administrativo no 10951.104057/2021-24, o qual foi
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, pelo Despacho
no 246/2021/PGFN-ME, para as notas fiscais emitidas após
16/03/2017, inclusive.
53.Tomadas as providências acima, deve a autoridade autuante
confeccionar relatório de suas conclusões, demonstrando em
planilhas o ICMS destacado e as alterações na base de cálculo da
Fl. 9379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
28
Cofins e do Pis/Pasep (de forma similar ao que constou nos anexos 34
a 37 do arquivo não-paginável de fl. 5.890), dando ciência ao
fiscalizado e a todos os devedores solidários, que podem aditar suas
peças defensivas, no prazo comum de 30 dias.
54.Fluído o prazo acima, com ou sem as razões adicionais dos
impugnantes, devem os autos retornar para prosseguimento do
julgamento.
23. Em cumprimento às determinações da diligência acima, a autoridade
fiscal que presidiu a diligência confeccionou Informação Fiscal, nos termos
que seguem:
• acostou aos autos o Despacho de arquivamento da Corregedoria da
RFB, originalmente extraído do processo administrativo no
16302.720007/2020-39 e datado de 1o/06/2020, referente ao
procedimento disciplinar citado na impugnação dos recorrentes,
tendo o patrono judicial da União acostado o referido Despacho no
Mandado de Segurança no 5004826-04.2019.4.03.6109;
• assim, após a ciência da existência da Decisão no AGTR no 5030017-
45.2019.4.03.0000 proferida pela Desembargadora Mônica Nobre do
TRF-3a Região, que suspendeu condicionalmente o procedimento
fiscal, a Fiscalização apenas voltou a se manifestar no Termo de
Continuidade de Procedimento Fiscal no 01 (fls. 6047), datado de
05/06/2020, posterior ao arquivamento do processo administrativo
no âmbito da Corregedoria da RFB;
• confeccionadas duas tabelas com a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/PASEP e COFINS, como determinado na Resolução da
DRJ04.
24. O resultado acima da diligência foi cientificado ao fiscalizado (fls. 8.759)
e aos sujeitos passivos solidários Cleber da Silva Faria (fls. 8.760), Adriano
Romera Cervilla (fls. 8.761), Indústria de Bebidas Paris Ltda – IBP (fls.
8.762), Carlos Cesar dos Santos Sorato (fls. 8.770), Cassio Roberto de Paula
(fls. 8.771), José Ribamar de Sousa dos Reis Junior (fls. 8.772), Valter Higel
Junior (fls. 8.773) e Vanuê Faria (fls. 8.774).
25. O Fiscalizado Cervejaria Cidade Imperial aditou sua impugnação,
deduzindo o que se segue (excerto em itálico extraído diretamente do
aditamento recursal):
• o arquivamento do feito disciplinar se resumiu ao Despacho final
assinado pela Chefe do Escritório de Corregedoria na 8a Região
Fl. 9380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
29
Fiscal, que citou apenas um dos representados, e se baseou no
Parecer/GNP no 193/2020, o qual não foi juntado aos autos,
hipótese que demonstra inequívoco cerceamento do direito de
defesa do fiscalizado, impedindo o exercício do contraditório,
garantindo constitucional ao todos os litigantes;
• relevante ressaltar que a autoridade autuante descumpriu a
medida liminar de suspensão do procedimento fiscal, exarada pela
Desembargadora Mônica Nobre do TRF-3a Região, porque a medida
foi publicada em 12/12/2019 e juntada ao mandado de segurança
em 16/12/2019, e o auditor lavrou termo de reintimação fiscal em
06/01/2020, reiterando exigências, conduta que merece ser
analisada em todos os seus aspectos, inclusive os de natureza
penal;
• é irrelevante o Despacho do Juiz de Direito da Vara Única de Rio
das Pedras (SP), mencionada pelo auditor como fator decisivo para
descumprimento da liminar vigente da Justiça Federal, porque o
fiscalizado sequer é parte na ação judicial que tramita na justiça
estadual;
• “Nas razões da Impugnação, notadamente nos itens 6 a 8, aos
quais se reporta e ratifica, a Impugnante apresentou fundamentos
de fato e de direito, no sentido de que a base de cálculo dos
impostos e contribuições lançados no presente auto de infração se
pautaram nas declarações apresentadas nos prazos legais à RFB,
sendo incabível o arbitramento levado a efeito com suporte em
empresas revendedoras dos produtos e sem qualquer ligação
jurídica ou de fato com a autuada, sendo o vínculo apenas
comercial”;
• a fiscalizada impugna novamente toda a apuração perpetrada
pela autoridade fiscal, partindo do princípio de formação de grupo
econômico, como constou nos itens 5, 6 e 7 de sua impugnação, e
apresenta em anexo quadro comparativo entre a apuração do
fiscalização e do ora impugnante, a qual deve ser levada em conta
no julgamento. 26. Já o sujeito passivo solidário IBP – Em
recuperação Judicial aditou sua impugnação nos termos que
seguem:
• considerando que a decisão judicial emanada da Desembargadora
do TRF-3a Região ainda se mantém hígida, intocável, o peticionante
ratifica os termos de sua impugnação, especialmente, quanto a
Fl. 9381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
30
inexistência de prova do cumprimento da decisão judicial que
determinou a suspensão do cumprimento do TDPF, a nulidade dos
atos praticados em desacordo com a mencionada decisão, que no
seu entendimento estão eivados de NULIDADE ABSOLUTA, cabendo
a Administração Pública a sua revisão, com fundamento no artigos
59 e 61 do Decreto no. 70.235/1972, o que se requer desde já;
• quanto às planilhas acostadas à Informação Fiscal, “entende a
peticionária que considerando a complexidade do cálculo, bem
como o volume de documentos, requer a elaboração através de
perícia. E, mais, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Processo interposto pela Contribuinte o pedido é mais
amplo, com decisão de primeira instância favorável, ainda não
transitou em julgado, razão pela qual, entende que os cálculos,
também, devem permanecer em suspenso a sua elaboração”.
27. Indo adiante, os demais sujeitos passivos solidários aditaram suas
impugnações, nos termos que seguem:
• Adriano Romera Cervilla
a. ratificou sua peça defensiva primitiva, porque os
esclarecimentos da autoridade fiscal contrariam a decisão
judicial, causa de nulidade absoluta do procedimento;
b. os cálculos efetuados em cumprimento à diligência não são
claros, visto que o ICMS não é integrante da base de cálculo do
PIS e da COFINS, isto é, não compartilham da mesma base de
cálculo, portanto, é necessária a reestruturação das bases de
cálculo separadamente, e recompor conforme cada tributo.
• Cleber da Silva Faria, Valter Higel Júnior, Cássio Roberto de Paula,
Carlos Cesar dos Santos Sorato e Vanuê Antonio da Silva Faria
ratificaram e aderiram às razões adicionais trazidas pela Cervejaria
Cidade Imperial;
• José Ribamar Sousa dos Reis Júnior reiterou os fundamentos de sua
defesa inicial.
28. A autoridade autuante juntou aos autos a sentença que denegou a
segurança no writ no 5004826-04.2019.4.03.6109, bem como a decisão que
rejeitou os embargos opostos em desfavor de tal sentença.
A DRJ manteve os lançamentos, conforme acórdão de fls. 8843 e seguintes, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 9382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
31
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016, 01/04/2016 a 30/06/2016,
01/07/2016 a 30/09/2016, 01/10/2016 a 31/12/2016, 01/01/2017 a 31/03/2017,
01/04/2017 a 30/06/2017, 01/07/2017 a 30/09/2017, 01/10/2017 a 31/12/2017
DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL
ATÉ QUE SE APURE A CONDUTA DOS AUDITORES PELA CORREGEDORIA DA
RECEITA OU QUE A AUTORIDADE COMPETENTE SUBSTITUA AQUELES QUE
PRESIDEM O PROCEDIMENTO FISCAL. DECISÃO DA CORREGEDORIA QUE APURA O
INCIDENTE E MANDA ARQUIVÁ-LO. MANUTENÇÃO DOS AUDITORES NO
PROCEDIMENTO FISCAL. CORREÇÃO.
Se a Corregedoria da Receita Federal do Brasil determinou o arquivamento da
denúncia apresentada pelo fiscalizado em desfavor das autoridades fiscais,
cumpriu-se o comando da decisão judicial, não havendo qualquer óbice para que
as autoridades fiscais continuassem o procedimento fiscal, após o arquivamento
da denúncia.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
EMPRESAS
CONSTITUÍDAS
E
INSTRUMENTALIZADAS PARA AFASTAR A TRIBUTAÇÃO INDIRETA (PIS/PASEP E
COFINS) E DIRETA (SOBRE A RENDA). COMPRAS E VENDAS INTRAGRUPO COM
PREÇOS ARTIFICIAIS, GERANDO DELIBERADAMENTE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
CONTABILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E CONTABILIZAÇÃO AGREGADA DE
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. CONDUTAS QUE TORNAM A CONTABILIDADE
IMPRESTÁVEL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL. UNIFICAÇÃO DAS
EMPRESAS EM UMA SÓ, COMPUTANDO APENAS AS VENDAS E REVENDAS PARA
PARTES NÃO RELACIONADAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIGIDEZ.
Demonstrado que as empresas foram constituídas e instrumentalizadas
essencialmente para gerar prejuízo nas operações intragrupo, com a finalidade de
afastar a tributação indireta monofásica e direta sobre a renda, correta a
unificação de todas as operações, de venda e revendas de mercadorias, para
arbitramento lucro, pois a prática de preços artificiais, ausência de contabilização
de contas bancárias e contabilização agregada de lançamentos são condutas que
tornam a contabilidade imprestável para fins de apuração do lucro real. Ademais,
sempre que as empresas respondam a um comando comum, compartilhando
pessoas e ativos, com objetivo de evadir a tributação federal, hígida a imputação
de grupo econômico de fato, a justificar a unificação das operações.
SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTAS QUE
PERMITIRAM A CONCRETIZAÇÃO DA EVASÃO DOS TRIBUTOS. INCLUSÃO DOS
PARTICIPANTES NO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
Sempre que a fiscalização demonstrar de forma iniludível a participação de pessoa
jurídica e pessoas físicas na estruturação de esquema fraudulento de evasão
tributária, correta a inclusão deles no polo passivo da autuação, a funcionar como
sujeitos passivos solidários.
Fl. 9383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
32
APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. MERAS IMPUGNAÇÕES
PARCIAIS,
APONTANDO
PONTUAIS
EQUÍVOCOS.
IMPUGNANTES
QUE
VERDADEIRAMENTE NÃO VERGASTARAM A APURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL PROCEDIDA PELA FISCALIZAÇÃO.
Os impugnantes lograram apenas apontar alguns pretensos equívocos na
apuração da base de cálculo dos tributos lançados, os quais foram rechaçados no
acórdão. Em essência, não conseguiram demonstrar qualquer equívoco por parte
da fiscalização, salvo a ausência de exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais
da base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS na forma decidida pelo Supremo
Tribunal Federal, o que foi suprido na diligência determinada por esta Turma de
Julgamento. Higidez da apuração do IRPJ e da CSLL.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E COFINS.
PROCEDIMENTO EXECUTADO SEGUINDO O DECIDIDO PELO STF NO RE 574.706-PR
(TEMA No 69 DA REPERCUSSÃO GERAL), DETERMINADO EM DILIGÊNCIA.
APURAÇÃO NÃO CONTRADITADA PELOS IMPUGNANTES. MANUTENÇÃO.
A fiscalização original efetuou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP
e COFINS seguindo as diretrizes da Solução de Consulta Cosit no 13/2018.
Considerando o decidido pelo STF no RE 574.706-PR, inclusive em embargos de
declaração, esta Turma converteu o julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal aplicasse ao caso vertente o decidido pela Suprema Corte, não
tendo havido insurgência específica dos autuados quanto à apuração após o
encerramento da diligência. Manutenção da apuração procedida no
encerramento da diligência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte e os devedores solidários interpuseram recursos voluntários, reiterando
os temas apontados nas impugnações e aditando pontos adicionais que serão analisados ao longo
do voto.
Este é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
Considerando a vasta quantidade de partes neste processo, faz-se a análise da
tempestividade com base no quadro abaixo:
Parte
Intimação da
decisão da DRJ
Fls. da
intimação
Protocolo do
Recurso
Informação
adicional
Fl. 9384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
33
Voluntário
CERVEJARIA CIDADE
IMPERIAL
S.A.
(contribuinte)
10/03/2023
(contagem em
13/03/2023)
8970
07/04/2023
(FLS. 9230)
Tempestivo
INDUSTRIA
DE
BEBIDAS PARIS LTDA
24/02/2023
(contagem em
27/02/2023)
8963
28/03/2023
(FLS. 8976)
Tempestivo
VALTER
HIGEL
JUNIOR
03/03/2023
(contagem em
06/03/2023)
8967
03/04/2023
(FLS. 9161)
Tempestivo
CASSIO ROBERTO DE
PAULA
06/03/2023
8972
03/04/2023
(FLS. 9086)
Tempestivo
CLEBER
DA
SILVA
FARIA
03/03/2023
(contagem em
06/03/2023)
8964
03/04/2023
(FLS. 9107)
Tempestivo
VANUE ANTONIO DA
SILVA FARIA
04/04/2023
8974
* Não houve
recurso
*Responsabilidade
solidária
confirmada
por
decisão da DRJ.
CARLOS CESAR DOS
SANTOS SORATO
03/03/2023
(contagem em
06/03/2023)
8968
04/04/2023
(FLS. 9188)
Tempestivo
ADRIANO
ROMERA
CERVILLA
07/03/2023
8973
06/04/2023
(FLS. 9214)
Tempestivo
JOSÉ
RIBAMAR
SOUSA
DOS
REIS
JUNIOR
03/03/2023
8969
* Excluído por
decisão da DRJ.
*
Objeto
de
Recurso de Ofício
Vê-se todos os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, conheço dos mesmos.
O responsável solidário Vanuê Antonio da Silva Faria não interpôs recurso, tendo a
DRJ mantido a responsabilidade tributária a ele atribuída.
Quanto ao responsável solidário José Ribamar Sousa dos Reis Junior, a DRJ afastou a
responsabilidade e ele atribuída, tendo interposto Recurso de Ofício em razão de tal medida, que
será analisado oportunamente.
RESUMO DO CASO PARA FINS DE ANÁLISE DE MÉRITO
Fl. 9385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
34
O caso revela a alegada interposição fraudulenta de empresas nas vendas de
bebidas realizadas pela contribuinte, atuante no ramo industrial de produção de cervejas.
Segundo conta do TVF (fls. 5833), “os fatos relatados neste relatório, interpretados em seu
conjunto, revelam o plano de ações elaborado pela CIDADE IMPERIAL com o único objetivo de
reduzir substancialmente o pagamento de tributos diretos e indiretos”.
Na prática, a CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL (contribuinte) teria realizado um
planejamento tributário abusivo para artificialmente reduzir o valor da comercialização de seus
produtos, assim, reduzindo o montante tributável dos impostos. O ilício baseava-se, conforme
alega o Fisco, na interposição de empresas criadas por pessoas vinculadas à próprio contribuinte, a
fim de adquirirem da fábrica (CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL) produtos com valor fora do valor de
mercado. Tais empresas intermediárias seriam propositalmente deficitárias, simulando-se terem
autonomia operacional, porém, sendo controladas e titularizadas por pessoas vinculadas à
contribuinte, inclusive, sendo compostas por ex-funcionários e pessoas relacionadas.
A administração tributária aponta que o benefício fraudulento perpetrado pelas
pessoas envolvidas permitiria à contribuinte reduzir ilicitamente sua carga de tributos – porquanto
o valor de suas vendas a essas empresas interpostas seria subfaturado –, além de deslocar os
débitos tributários para as pessoas jurídicas intermediárias, sem recolhimento regular de tributos,
brindando-se a operação da contribuinte.
O TVF aponta que os valores nas notas fiscais de saída da CERVEJARIA CIDADE
IMPERIAL para as empresas intermediárias “foram reduzidos até o ponto de neutralizar, quase
completamente, a incidência do IPI, PIS e da COFINS na cervejaria e nas atacadistas, compensando
os valores devidos na saída, praticamente em sua totalidade, com os créditos destes tributos
advindos das aquisições e pelas entradas de produtos”.
Assim, o Fisco concluiu que houve a formação de “grupo formalmente estruturado
em empresas distintas, mas as operações em foco são materialmente executadas como uma
empresa única, apenas de estabelecimentos diferentes. Nas operações entre as empresas foram
praticados preços artificialmente baixos, longe do que seria natural entre empresas realmente
independentes. As operações foram efetivadas como se fossem uma única empresa, e não como
empresas diferentes, nas quais houvesse operações a preços de mercado, em que terceiros
atacadistas pudessem adquirir os produtos ao mesmo preço do estabelecimento atacadista”.
É disso que cuidam os autos! Há de se verificar se as transações havidas entre a
CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL foram ou não instrumentalizadas sob a premissa de interposição
fraudulenta de empresas, gerando artificialmente redução tributos por ela devidos.
Passa-se à análise individual dos recursos formulados pela contribuinte e pelos
responsáveis tributários.

Fl. 9386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
35
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE (CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL
S.A.)

PRELIMINARMENTE: NULIDADE DOS LANÇAMENTOS POR ILEGITIMIDADE E
INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL
A contribuinte alega que os lançamentos seriam nulos em razão da aplicação do art.
59, I, do Decreto 70.235/72, segundo o qual “são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente”.
A razão da pretensa incompetência baseia-se no fato de que haveria decisão judicial
do TRF da 3a região que determinara a suspensão do procedimento fiscal em curso, pois teria sido
“publicada em 12/12/2019 e juntada ao mandado de segurança em 16/12/2019, sendo certo que
o auditor lavrou o termo de reintimação fiscal em 06/01/2020”.
Referida decisão foi obtida nos autos do agravo de instrumento no 5030017-
45.2019.4.03.0000 – TRF3 (decorrente de Mandado de Segurança no 5004826-04.2019.4.03.6109),
datada de 09/12/2019, constante às fls. 6792/6794, em que a Desembargadora Relatora decidiu:
Nestes termos, por ora, havendo suficientes indícios de suspeição das autoridades
impetradas, entendo que deve ser acolhido parcialmente o pedido alternativo,
devendo ser suspenso o cumprimento do Termo de Início de Procedimento
Fiscal emitido em 03/09/2019, relativo ao RPF/MPF 0812500.2019.00355, até a
conclusão do processo disciplinar instaurado pela Corregedoria da Receita
Federal do Brasil contra os impetrados ou até que a Receita Federal promova a
substituição das autoridades coatoras no âmbito do mencionado Procedimento
Fiscal.
A recorrente entende que houve descumprimento da referida decisão, sob o
argumento de que o agente autuante estaria ciente da citada decisão (datada de 12/12/2019),
porém, deu continuidade à fiscalização no mês seguinte (janeiro/2020), ao reintimar a empresa
para apresentar documentos complementares em 06/01/2020, baseado no mesmo Mandado de
Procedimento Fiscal.
Verifico que não consta dos autos o registro de que a autoridade coatora do
Mandado de Segurança tenha sido intimada no período em questão. De fato, a parte não
apresenta a intimação à PGFN nesse período quanto à citada decisão judicial, razão pela qual não
é razoável entender que ela teria sido descumprida, de forma a contaminar os atos
procedimentais realizados em janeiro de 2020, sobretudo em período do ano em que ocorre o
recesso forense.
É bem verdade que poderia ter havido intimação em caráter de urgência – fato não
registrado na decisão –, bastando à parte demonstrar, mediante simples termo de intimação da
PGFN, a partir de quanto teriam operado os efeitos da citada decisão judicial.
Fl. 9387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
36
Registro que não constam dos autos a cópia do processo ou do agravo de
instrumento, de forma que é equivocada a presunção da contribuinte de que a antecipação de
tutela concedida estava gerando efeito quando da continuidade da fiscalização. Bastaria ter
apresentado a respectiva intimação do ato judicial, mas não o fez.
Está correta a decisão da DRJ ao consignar que “não se comprovou que a autoridade
fiscal tenha sido intimada da decisão judicial, já que a juntada da decisão no writ serve para
ciência da Procuradoria da Fazenda Nacional, a qual posteriormente comunica às autoridades da
Receita Federal, procedimento que normalmente leva alguns dias. Dessa maneira, inclusive
considerando as datas citadas, com o recesso da justiça federal e o recesso natalino no Poder
Executivo, plausível que a autoridade fiscal não tenha sido cientificada até 06/01/2020, somente
tomando ciência em 22/01/2020 (fls. 139), quando o próprio fiscalizado informou textualmente da
existência de medida suspensiva. Não por outro motivo, a autoridade fiscal asseverou que somente
voltou a atuar no procedimento após o arquivamento da denúncia pela Corregedoria, lavrando
termo de continuidade de procedimento fiscal em 05/06/2020 (fls. 6.047), posterior ao
arquivamento do feito disciplinar”.
Importa registrar que, após ciência dos fatos – através da PGFN em data posterior
que a parte insiste em não apresentar –, o procedimento de fiscalização ficou suspenso, em
cumprimento a ordem judicial, que determinara a suspensão, alternativamente, até que o
processo disciplinar instaurado por denúncia da contribuinte contra os auditores fiscais fosse
concluído ou até que eles fossem substituídos, o que ocorresse primeiro.
Consta dos autos a informação de que o procedimento disciplinar foi concluído em
01/06/2020, conforme documento de fls. 8750/8751, a saber:
Fl. 9388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
37

Após a referida data (01/06/2020) – e considerando a conclusão do processo
disciplinar que fora arquivado –, a autoridade tributária estava autorizada a dar continuidade ao
procedimento fiscal anteriormente suspenso por ordem judicial, tendo realizado novas intimações
à contribuinte em 05/06/2020, conforme documenta o termo de fls. 6047.
A autoridade administrativa estava em pleno exercício do poder de polícia,
inexistindo óbice à prática dos atos realizados no período apontado, sendo equivocada a tese de
que teria descumprido ordem judicial, fato não demonstrado nos autos.
Assim, afasto a nulidade apontada.
Fl. 9389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
38
PRELIMINARMENTE: UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. DECISÃO DO STF - ARE
1.316.369. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.238. NULIDADE ABSOLUTA DO AUTO
DE INFRAÇÃO. PROCESSO DE EXTENSÃO NA PETIÇÃO (PEP) – STF N.o 8.193.
A recorrente alega que as informações obtidas em ações judiciais de terceiros
teriam quebrado seu sigilo fiscal.
Nesse sentido, aduz que o agente autuante “prestou informações sigilosas de
natureza tributária da empresa, sem que esta fosse instada a fazê-lo em nome dela, nos autos do
Processo
no
1000674-19.2019.8.26.0511,
apensado
à
Ação
Cautelar
no
0000991-
68.2018.8.26.0511, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Rio das Pedras/SP, tendo
apresentado documento denominado de INFORMAÇÃO FISCAL, contendo 91 (noventa e uma
páginas). Esses documentos se encontram no Anexo H”.
Em razão de tal informação prestada por ordem judicial em processo diverso,
entende que haveria “uma postura parcial e já definida pela citada autoridade muito antes da
lavratura do Termo de Início de Procedimento Fiscal”.
Ao analisar a citada documentação (ANEXO H juntado com a impugnação às fls.
6807/6899), verifico que se trata de informação fiscal compartilhada por determinação de
autoridade judicial, ou seja, havia processo judicial em curso que demandara tal providência.
O cumprimento de ordem judicial determinada por magistrado que requesta
informações fiscais em processo em curso não representa nenhum tipo de perseguição ou sinaliza
incompatibilidade com normas procedimentais. Trata-se de argumento retórico, sem nenhum
fundamento jurídico.
Também não é possível falar em que “quebra de sigilo fiscal”, conforme defende a
contribuinte, pois as informações prestadas eram de conhecimento do Fisco e foram obtidas
regularmente, mediante regular procedimento de fiscalização anterior.
A parte sugere, ainda, descumprimento de decisão do STF no Tema de Repercussão
Geral n.o 1238, que definiu a tese segundo a qual “são inadmissíveis, em processos administrativos
de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”.
A recorre alega que “os documentos mencionados no item 12 do RF se referem ao
GRUPO PETRÓPOLIS, relativamente a fatos alheios à Recorrente, que não integra este grupo e
ocorreram há mais dez anos, razão pela qual a Recorrente requer, desde já, que não sejam
considerados no julgamento deste auto de infração, quando do exame do mérito”.
Noto que os documentos do item 12 do TVF (fls. 5801/5822) fazem referência a
provas compartilhadas de processo judicial e NÃO REPRESENTAM o cerne da autuação, servindo
apenas de indícios complementares sobre a materialidade infracional.
O longo relatório fiscal de 321 páginas registra todas as provas colhidas
diretamente do procedimento de fiscalização, através das quais a administração tributária buscou
Fl. 9390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
39
comprovar a interposição de inúmeras pessoas jurídicas para instrumentalizar o alegado
planejamento tributário ilícito que parametrizou a simulação empresarial informada nos autos.
Entendo que o item 12 do TVF é apenas um elemento adicional que em nada
modifica a materialidade infracional relatada, a qual será abordada na análise de mérito, de forma
que não há qualquer nulidade a ser reconhecida nesse particular.
Assim, afasto a nulidade suscitada.
PRELIMINARMENTE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EFETIVA E COMPLETA EM
FACE DAS RAZÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS
Entende a recorrente que a decisão não enfrentou os pontos de sua impugnação,
aduzindo que “é indispensável que a autoridade responsável pelo julgamento se manifeste sobre
as questões fáticas arguidas na defesa. E assim não procedeu a Turma Julgadora em várias
ponderações da Recorrente, que serão demonstradas adiante”.
A alegação é genérica e não diz qual teriam sido os pontos não enfrentados pela
DRJ, razão pela qual não é possível validar o alegado cercamento ao direito de defesa da parte,
inexistindo nulidade a ser reconhecida.
Observo que os temas trazidos em impugnação foram considerados pela DRJ e não
há nenhuma linha no Recurso Voluntário indicando onde estaria a falta de motivação. Ao analisar
a questão, a DRJ evidenciou a formação de grupo econômico e pormenorizou a fraude fiscal,
inclusive, afastando um dos responsáveis solidários.
Verifica-se que a decisão está adequadamente motivada e fundamentada, sem
nenhuma supressão ao direito de defesa da interessada
O §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga o
julgador a pormenorizar e esgotar, analítica e pormenorizadamente, todos os argumentos
suscitados pela parte, porquanto se considera fundamentada a decisão se seus elementos de
motivação forem capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador.
Ressalte-se que a jurisprudência do CARF segue o mesmo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça – inclusive no período posterior à vigência do CPC/2015 –, no sentido
de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, nos
casos em que encontre motivação suficiente para proferir a decisão e infirmar a controvérsia da
lide, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
Fl. 9391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
40
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a
ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – Primeira Seção - EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança -
21315 2014.02.57056-9, Diva Malerbi - Desembargadora convocada - TRF 3a Região,
DJE:15/06/2016) (grifou-se)

Observe-se precedentes do CARF neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Anos-calendário: 2002 e 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE - APRECIAÇÃO
Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem quanto a todos os
fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp 874793/CE, julgado em
28/11/2006). (Acórdão 101-96.917, de 18/09/2008, Relatora Sandra Maria Faroni)
--------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA ANTERIOR.
DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão Carf
9101-004.250, de 09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)
---------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996, de 15/09/2020, Relator Efigênio de Freitas Júnior)
Fl. 9392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
41

Não evidencio razões da pretensa nulidade da decisão recorrida por omissão de
fundamentos. Vê-se que a matéria foi devidamente analisada, razão pela qual inexiste nulidade
que decorra de cerceamento de direito de defesa da parte, uma vez que a decisão recorrida
motivou seus fundamentos de forma plena, inexistindo necessidade de retorno para prolatar nova
decisão.

Assim, afasto a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
A recorrente traz no mérito de seu Recurso Voluntário os mesmos temas que
indicou como preliminares e nulidades, com o mesmíssimo enfoque.
Faz um longo arrazoado sobre o trabalho de fiscalização e reitera os argumentos de
perseguição do agente fazendário, fato não comprovado nos autos, sobretudo em razão da
conclusão do procedimento disciplinar já mencionado neste voto.
Reitera os argumentos relacionados à quebra de sigilo fiscal, replicando temas
suscitados nas preliminares de mérito, também afastados por esse julgador.
Mais uma vez, traz longo arrazoado tratando do descumprimento da ordem judicial,
porém, já está evidenciado – e amplamente motivado e fundamentado nas razões preliminares
deste voto – que isso não ocorreu, conforme acima mencionado quando se afastou a respectiva
nulidade.
Repete a pretensa aplicação do Tema 1238 do STF, também já apreciado junto com
as preliminares de mérito, sendo desnecessário ficar repetindo os mesmos fundamentos.
No que tange à formação do grupo econômico e interposição de empresas – isso,
sim, representa o cerne da questão em julgamento –, aduz que “não há nos autos nenhum dado
ou documento a sustentar o lançamento efetuado, tendo a fiscalização se baseado apenas em
estória idealizada contra a empresa autuada. Nada sugere, pois, que exerceria as suas
prerrogativas especiais justamente em face dessas supostas provas”.
Complementa que, “ao contrário do que afirma o AFRFB, todas as indústrias de
porte adotam expediente legal para distribuir seus produtos por meio de EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES, com o propósito de dar efetividade à
distribuição num país de dimensões continentais”.
Assim, combate a alegação de simulação na interposição de empresas, combatendo
a alegação de que “o Senhor Carlos César dos Santos Sorato é proprietário de várias Distribuidoras
e, este fato, caracteriza simulação que visa à neutralização da incidência de tributos e também
caracteriza a existência de grupo econômico. Ora, a legislação tributária não impede que qualquer
cidadão que disponha de recursos tenha uma ou quantas empresas deseje, desde que cumpra a
legislação. E, conforme mencionado no parágrafo anterior, as distribuidoras são imprescindíveis
aos propósitos negociais legítimos da Recorrente que, inclusive, geram muitos empregos diretos e
indiretos.
Fl. 9393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
42
Faz-se necessário ingressar na análise da simulação em questão para identificar se
os lançamentos procedem ou não.
DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRESAS: SIMULAÇÃO QUE LEVOU À
EVASÃO DE TRIBUTOS
A recorre alega que não haveria formação de grupo econômico convencional,
indicando ser necessário a formalização da união de esforços para atender o bem comum das
sociedades envolvidas.
A par disso, faz arrazoado sobre a diferença de grupos econômicos de direito e
grupos econômicos de fato, afastando a existência de nenhum deles no caso em apreço. Entende
que o redirecionamento das exigências tributárias só é autorizado quando comprovada a
subordinação de pessoas jurídicas por controle e que fique demonstrada a prática comum do fato
gerador (art. 124 do CTN) ou a confusão patrimonial (art. 50 do CC).
No tocante à confusão patrimonial, aduz ser “imprescindível provar a fraude e obter
autorização judicial prévia ao redirecionamento”, complementando argumentos de defesa
relacionados à existência de interesse comum entre os negócios praticados, alegando que as
empresas citadas têm autonomia operacional.
Diferentemente do alega a contribuinte, os fatos trazidos no TVF – devidamente
comprovados – revelam a prática de interposição de empresas para subfaturar artificialmente as
operações praticadas pela companhia, reduzindo suas bases tributárias. Não eram descontos
concedidos a parceiros, mas verdadeira simulação de negócios praticados com pessoas jurídicas
constituídas por interesse e sob a coordenação da contribuinte, conforme larga prova coletada
pela fiscalização, que evidenciou esquema de evasão fiscal meticulosamente planejado.
O grupo econômico foi estruturado de maneira a criar uma aparência de
independência entre as diversas entidades jurídicas que o compõem. No entanto, a investigação
revelou que essas entidades operavam de forma centralizada, sob a direção dos Srs. CLEBER FARIA
e VANUÊ FARIA, com o claro objetivo de manipular a tributação.
As DISTRIBUIDORAS, embora registradas como entidades separadas, foram
utilizadas para mascarar a verdadeira estrutura operacional da CIDADE IMPERIAL. A separação
formal das empresas tinha o único propósito de reduzir a carga tributária, criando uma fachada de
operações independentes. O longo TVF aponta evidências claras da interposição fraudulentas das
empresas.
Primeiramente, a administração tributária realizou comparação de preços
praticados pela contribuinte nas operações com as empresas interpostas e com o mercado
convencional. Ao realizar operações intragrupo, o valor das mercadorias era muito inferior.
Para fins de amostragem, cite-se a transação realizada com um supermercado
comum (não integrante do grupo), em operação regular, com valores de mercadoria abaixo
indicados:
Fl. 9394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
43

Ao comparar a mesa operação intragrupo, realizado com uma das distribuidoras
interpostas (REGENCIA), o valor é mais de quatro três vezes menor:

Vários outros exemplos são indicados no TVF, sem resposta objetiva quanto à
discrepância de preços apontada, que se somam à outras inconsistências.
O TVF também demonstra a inexistência de atividade de comércio varejista nas
distribuidoras, fato que a isentaria do PIS e COFINS, tendo a questão sido detalhada pela
administração tributária no Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 669 a 672), que informa:
1. No Termo de Início de Procedimento Fiscal, datado de 21 de agosto de 2018,
solicitamos que a empresa informasse o fundamento legal para a utilização da
alíquota zero na apuração do PIS e da Cofins em relação às notas fiscais
especificadas.
2. Em resposta protocolada em 29 de agosto de 2018, reproduzida parcialmente a
seguir, a fiscalizada alega ser empresa varejista, razão pela qual as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente
da venda de cervejas foram reduzidas a zero.
(...)
3. Encaminhamos o Termo de Intimação Fiscal de 03/09/2018, e reproduzimos os
artigos 2o e 3o do Decreto no 8.442, de 29 de abril de 2015. Na ocasião, relatamos
que da consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa no ano de
2017, constatamos que a maioria das vendas é destinada a comércio varejista e
atacadista de mercadorias.
4. Diante disso, solicitamos que a contribuinte detalhasse, em planilha de cálculo,
as vendas ocorridas no ano de 2017, com o objetivo de demonstrar que as vendas
a consumidores finais superam 75% das vendas totais. Isso para demonstrar que
se enquadra no conceito de varejista.
Fl. 9395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
44
5. Em 9 de novembro de 2018, foi protocolada planilha em formato Excel de
nome “Relação saidas FISCAL.xlsx”, que detalham R$ 21.155.734,61 em vendas
ocorridas no ano de 2017.
6. De acordo com a planilha apresentada pela empresa, R$ 4.161.475,64 (19,67%)
não foram destinados a consumidores finais, e R$ 16.994.258,97 (80,33%) foram
destinados a consumidores finais.
7. Os dados apresentados na planilha evidentemente não refletem os fatos, como
podemos observar a seguir (ano de 2017):
7.1. As vendas destinadas à PAGUE MENOS COM DE PROD LIMENTICIOS LTDA,
CNPJ base 60.494.416, totalizaram R$ 2.849.883,36. Em procedimento de
diligência, a empresa informou que revendeu as cervejas adquiridas da fiscalizada.
7.2. As vendas destinadas ao SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA, CNPJ base
43.259.548, totalizaram R$ 2.216.498,24. Desse valor, a PANNONIA informou que
R$ 1.290.566,20 são referentes a vendas a consumidores finais. Em procedimento
de diligência, a empresa informou que revendeu as cervejas adquiridas da
fiscalizada.
7.3. As vendas destinadas à REGENCIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO
LTDA, CNPJ 23,866,428/0001-17, totalizaram R$ 2.390.015,52. A empresa
pertence ao grupo econômico (mesmos sócios) da fiscalizada, e também trabalha
com revenda de mercadorias.
7.4. Identificamos que quase a totalidade das vendas da fiscalizada são destinadas
a empresas atacadistas e varejistas, e um número menor a pessoas físicas, a
maioria microempresários que trabalham com revenda, ou seja, que também não
se enquadram no conceito de consumidor final.
8. Considerando apenas os dois casos citados em que foram realizadas as
diligências (PAGUE MENOS COM DE PROD LIMENTICIOS LTDA e SUPERMERCADOS
CAVICCHIOLLI LTDA), o total de vendas consideradas pela PANNONIA como se
fossem a consumidores finais foi de R$ 4.140.449,56(R$ 2.849.883,36 + R$
1.290.566,20). Esse valor corresponde a 19,57% do total de vendas, que, somado
aos outros 19,67% relatados na planilha, totalizam 39,24%.
Sendo assim, se consideramos, apenas a título de argumentação, que apenas
essas duas empresas foram inseridas indevidamente como consumidores finais na
planilha, teríamos 60,76% destinados a contribuintes que não se enquadram no
conceito de consumidor final, abaixo do percentual requerido no Decreto no
8.442/2015, de 75%.
9. Porém, a realidade é ainda mais distante desse percentual. Outros
contribuintes evidentemente não se enquadram no conceito de consumidor final,
e foram considerados pela fiscalizada como se fossem, como por exemplo o
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ base 05.789.313, e o GOOD BOM
SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ base 56.794.852.
Fl. 9396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
45
10. E diversas outras empresas do grupo econômico (mesmos sócios) da
fiscalizada, que também trabalham com revenda de mercadorias, foram
consideradas indevidamente como consumidoras finais, como o caso citado no
item 7.3 deste Termo. Vejamos algumas:
DUOMO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 27.907.867/0001-81;
PETRONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 27.374.480/0001-
07;
CAMBOJA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 27.178.927/0001-
72;
DALMATIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA, CNPJ 27.057.646/0001-
61;
CGAF-COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 23.742.437/0001-04;
DACIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 27.353.454/0001-00;
MAURITANIA
COMERCIO
DE
GENEROS
ALIMENTICIOS
LTDA,
CNPJ
27.584.327/0001-04.
11. Desta forma, concluímos que a empresa não é varejista, nos termos do
Decreto no 8.442, de 29 de abril de 2015, e as alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da
venda de cervejas não é zero.
12. A empresa fica ciente de que as declarações dos períodos não abrangidos pela
fiscalização podem ser retificadas enquanto não estendido o procedimento fiscal.
A fiscalização também evidenciou a interposição da empresa IBP (INDÚSTRIA DE
BEBIDAS PARIS LTDA) entre a contribuinte (CERVERJARIA CIDADE IMPEDIAL) e as DISTRIBUIDORAS,
como forma de deixá-la deficitária na operação e sobre ela recair artificialmente toda a carga
tributária, inclusive, porque estava em recuperação judicial.
As informações prestadas pelas DISTRIBUIDORAS para adquirirem as mercadorias
da IBP e não da CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL consistiam na alegação de que ela detinha o direito
de venda. Porém, a autoridade administrativa intimou a contribuinte a esclarecer o pretenso
direito de venda de seus produtos pela IBP, tendo sido por ela informado que “INDÚSTRIA DE
BEBIDAS PARIS LTDA, não possui exclusividade no direito de venda das mercadorias fabricadas
pela CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA, (...)” (fls. 195).
Também ficou evidente a inexistência real da IBP na comercialização regular dos
produtos mediante oitiva dos representantes legais das DISTRIBUIDORAS. A título de exemplo,
uma das empresas (PANNONIA) adquiria produtos mediante notas fiscais fornecidas pela IBP,
porém, seu representante legal afirmou à fiscalização que as compras eram feitas da CERVEJARIA
CIDADE IMPERIAL (contribuinte), vindo a contradizer-se depois de questionado o porquê das notas
fiscais estarem em nome da IBP (Termo de Constatação de fls. 2750/2753):
Fl. 9397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
46
“11. O Sr. Luiz Valadão chegou e se apresentou. Esclareceu que os produtos
vendidos são de duas empresas, da CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL PETRÓPOLIS e
da INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS. Que a fiscalizada não faz parte da cervejaria,
que são distintas, conforme consta no contrato social. De acordo com o
informado, a cervejaria é de propriedade da família Faria, dentre eles o Sr. Cleber
Faria, enquanto a PANNONIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS é de
propriedade do Sr. César Sorato.
11.1. Informou, também, que não tem trabalhado com a venda de produtos da
INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS, razão pela qual praticamente não há estoque dos
produtos.
11.2. Questionado sobre a aquisição das cervejas, informou, inicialmente, que as
mercadorias são adquiridas da fábrica, de propriedade da CERVEJARIA CIDADE
IMPERIAL PETRÓPOLIS. Após ser questionado sobre as notas fiscais de aquisição
constarem como vendedora a INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS, alegou que, de
fato, a compra é realizada desta.
11.3. Informou que não sabe dizer a razão pela qual não compra diretamente da
fábrica.” (grifo nosso)
Adicionalmente, foram feitas intimações à contribuinte e à IBP, a fim de
apresentarem explicações para as compras não serem realizadas diretamente da fábrica às
distribuidoras, sem que tenham apresentado respostas (termos de fls. 127/131 e 3052/3106).
O TVF também aponta a existência de prejuízo deliberado na IBP, que passou a
concentrar a carga tributária das operações da contribuinte. A título ilustrativo, a fiscalização
reproduziu a nota fiscal no 97.801 (fls. 1773 a 1779) e a contabilidade de venda da IBP às
DISTRIBUIDORAS. Apesar da totalizar R$ 23.336,81, incluindo impostos não recuperáveis, o
lançamento conta contábil “CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS” (código 3323101) foi de R$
29.490,06. A diferença do prejuízo apontado ainda foi escriturado na conta “ACORDO COMERCIAL
AUTO SERVICO” (código 3360508).
Acrescentando-se o valor do ICMS devido por substituição tributária, a operação
demonstra-se claramente deficitária, conforme planilha reproduzida pelo Fisco, revelando-se mais
uma evidência da interposição fraudulenta da IBP:
Fl. 9398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
47

Reproduz-se, ainda, os cálculos adicionais sobre outras operações, como forma de
evidenciar o trabalho de auditoria realizado e os resultados deficitários das operações da IBP:
Ao distanciar um pouco da demonstração contábil (principalmente da apuração
do CMV), e focarmos apenas nos valores da operação, fica mais fácil verificar o
prejuízo. As mercadorias foram adquiridas pela IBP em 14 de abril de 2016 e
revendidas em 15 de abril de 2016(notas fiscais no 11.906 (fls. 1765 a 1772), da
CIDADE IMPERIAL, e as 97.801 (fls. 1773 a 1779), já reproduzida, e 97.802 (fls.
1873 a 1880), da IBP).

Na operação a IBP vendeu 1.848 cervejas, de três tipos, e obteve um lucro bruto
de R$ 4.992,62. Vejamos:
Fl. 9399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
48

Porém, a IBP é responsável pelo recolhimento do ICMS por substituição tributária,
que totalizou R$ 8.736,46, bem como pelo PIS e pela Cofins. O saldo credor ficou
por conta do IPI. Ainda assim, a IBP concedeu um desconto de R$ 7.684,32, para a
nota fiscal no 97.801, e R$ 4.527,60, para a nota fiscal no 97.802. Recebeu os
pagamentos apenas em 12 de agosto de 2016 e 3 de novembro de 2016, apesar
de, nas notas fiscais no 97.801 e no 97.802, constarem que a data para pagamento
era 14 de julho de 2016. Não há registro de pagamento de juros.

O mais curioso é que a IBP revendeu mercadorias com enorme prejuízo, não
cobrou juros nos pagamentos, mas pagou antecipadamente, em 16 de maio de
2016, o que devia à CIDADE IMPERIAL, enquanto a data de vencimento registrada
na nota fiscal era 12 de junho de 2016.

Apesar de regularmente intimada sobre tais inconsistências contábeis, a IBP nada
esclareceu quanto aos fatos relacionados à sucessiva absorção de prejuízos em razão dos negócios
firmados com a contribuinte e as distribuidoras interpostas.
Em números consolidados, a fiscalização apresentou os seguintes totalizadores de
prejuízos artificiais em nome da IBP, nas operações citadas e referentes aos anos de 2016 e 2017:

2016

Fl. 9400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
49

2017

Fl. 9401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
50
Não houve explicação da contribuinte ou da IBP quanto a tais inconsistências,
revelando-se adequada a conclusão a que chegou a fiscalização quanto a interposição das
empresas no negócio e artificialidade da operação.
Outra forte demonstração de redução simulada de preço praticado pela
contribuinte (CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL) consiste no fato de que sua contabilidade registra os
valores dos Custos dos Produtos Vendidos (CPV) de forma agregada, para todo o mês. Não há
individualização dos lançamentos e está ausente o detalhamento do CPV.
A fiscalização esforçou-se em intimar e reintimar a empresa, por sucessivas vezes, a
“apresentar planilha, em formato OpenDocument (“.ods”), ou Excel (“.xls”), ou campos de largura
delimitada (“.txt” ou “.csv”), com o detalhamento do custo dos produtos vendidos à INDUSTRIA DE
BEBIDAS PARIS LTDA, CNPJ base 44.826.246, nos anos de 2016 e 2017. A planilha deve conter,
pelo menos, os seguintes campos: número da nota fiscal de venda, data de emissão, chave da NFe,
valor total do custo dos produtos vendidos (produtos relacionados na nota fiscal)”, conforme
termos de diligência de fls. 2/3, 7/8 e 547/548).
Não houve detalhamento do CPV da contribuinte, reforçando as conclusão de que
os preços praticados nas saídas intragrupo fossem subfaturados em operações simuladas.
Além das análises de preços e resultados contábeis acima demonstrados, o TVF
aponta a existência de vínculos entre as distribuidoras, a IBP e a contribuinte.
O TVF demonstra que foram realizados pagamentos mensais e recorrentes à
empresa SABEDORIA (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), titularizada por CESAR
SORATO, que atua como Diretor Comercial da contribuinte.
Nos anos seguintes à constituição da empresa – e após os primeiros pagamentos
mensais feitos pela contribuinte ao seu diretor CESAR SORATO através da SABEDORIA –, os
aportes passaram a ser feitos pela IBP e pela distribuidora MONTREAL ENGARRAFADORA DE
BEBIDAS LTDA, em substituição aos valores que vinha recebendo da contribuinte, com registros na
escrituração das empresas pagadoras (DIRF da IBP às fls. 3498 e DIRF da MONTREAL às fls. 3504).
Todos as pessoas jurídicas foram intimadas a esclarecer as razões dos pagamentos à
empresa do diretor comercial da contribuinte (CESAR SORATO), sem nenhuma resposta, conforme
datas e termos indicados no TVF:
Nos Termos de Diligência Fiscal de 03/06/2019 (fls. 3048 a 3049) e 23/04/2019
(fls. 3203 a 3205), questionamos a IBP e a MONTREAL sobre os serviços prestados
pela SABEDORIA, e, após solicitarem prorrogação de prazo, elas não se
manifestaram.
Indagamos a CIDADE IMPERIAL sobre os serviços prestados pela SABEDORIA nos
Termos de Constatação e Intimação Fiscal de 21/11/2019 (fls. 127 a 131) e
06/01/2020 (fls. 133 a 137), mas não houve manifestação.
Fl. 9402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
51
As tentativas de envio de diligências à SABEDORIA para esclarecimento dos fatos
foram infrutíferas, tendo em vista que todas retornaram (fls. 3119 a 3120 e 3124
a 3125).
O diretor responsável (CESAR SORATO) também foi “intimado a esclarecer os fatos
no Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 21/11/2019 (fls. 3126 a 3128), alertando, inclusive,
para o retorno dos Avisos de Recebimento das intimações enviadas à SABEDORIA”. Também não
apresentou resposta, levando a administração tributária a publicar o Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA no 1, de 13 de janeiro de 2020, que tornou inapto o CNPJ da SABEDORIA.
Posteriormente à inaptidão da empresa, CESAR SORATO procurou a fiscalização e
informou: “Com relação ao pedido de que se apresente as considerações sobre as constatações
deste termo, temos que a empresa Sabedoria Consultoria Empresarial presta serviços gerais de
consultoria, para diversas empresas não só as informadas o Termo de Diligência, e sim, prestou
serviço para as empresas Cervejaria Cidade Imperial Petrópolis Ltda., Indústria de Bebidas Paris
Ltda, e, Montreal Comércio de Gêneros Alimentícios, dentre outras”.
A administração tributária considerou a informação falsa, uma vez que a
SABEDORIA apenas gerou notas fiscais à CIDADE IMPERIAL, IBP e MONTREAL, não havendo nos
autos nenhuma comprovação de outras notas fiscais emitidas pela sociedade a empresas diversas,
o que revela que a contribuinte, de fato, interpunha pessoas jurídicas que apenas praticavam
negócios de interesse do próprio grupo.
Destaque-se que o direto comercial CESAR SORATO fora funcionário do negócio
anterior do GRUPO PETRÓPOLIS, cujos sócios (CLEBER FARIA e VANUÊ FARIA) passaram a compor
o novo grupo discutido nestes autos (grupo econômico da CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL).
Outro ponto que merece atenção para a formação do grupo econômico consiste na
transferência de vendedores da contribuinte a uma das distribuidoras (COLISEU), que foi
constituída em 30/03/2016 em endereço próximo à CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL. Ao se verificar
a GFIP da contribuinte (fls. 3648 a 3650), vê-se a transferência de seus profissionais das áreas de
venda, marketing e operadores de mercados, a seguir indicados (conforme documentos de
migração de fls. 3648 a 3673):

Fl. 9403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
52
Nota-se clara vinculação de negócios entre a contribuinte e uma das distribuidoras
criadas, inclusive com transferência de funcionários, sendo o dado acima uma amostragem das
inúmeras inconsistências citadas no TVF.
Outra evidência da formação do grupo consiste na realização de empréstimo
gratuito de veículos e outros bens da contribuinte repassados à IBP e às distribuidoras, sob o
regime de comodato. A fiscalização apresenta no TVF a relação dos veículos adquiridos no
período, tendo a contribuinte confirmado a realização do contrato de comodato, situação que
também se repetiu em relação a outros bens, como chopeiras, refrigeradores, mesas, cadeiras e
outros bens móveis, que foram cedidos à IBP e às distribuidoras.
A contribuinte se defende informando que os contratos são formalmente válidos e
a existência da marca da empresa nos caminhões cedidos gratuitamente seria uma estratégia de
marketing. Informa que, “nos anos de 2016 e 2017, a Recorrente conseguiu obter financiamento
com recursos do BNDES por intermédio do FINAME, que viabilizou a compra de 140 caminhões de
carroceria fechada, veículos esses indispensáveis ao trabalho a ser desenvolvido em sua
distribuição”. E complementa aduzindo que, “nem de longe os contratos de comodato possuem
por finalidade a transferência de bens, como afirma forçosamente a fiscalização”.
Noto que há um evidente descompasso entre o que a parte alega e a realidade
comprovada nos autos processuais. Como é possível admitir que uma companhia que pratica
subfaturamento de preços praticados intragrupo faça a aquisição de financiamentos de 140
veículos para serem gratuitamente cedidos a terceiros com quem não tenha benefícios comerciais
de operações? Seria mais do que natural que a contribuinte fizesse tal aquisição e posterior
repasse de bens para pessoas jurídicas na expectativa de obter lucro nessas pessoas jurídicas. Mas
a parte alega exatamente o contrário, informando que não tem com as distribuidoras nenhuma
relação de formação de grupo econômico, razão pela qual tal repasse de bens não demonstra
razoabilidade alguma, sobretudo considerando todos os demais fatos apontados pela fiscalização.
Há, ainda, evidências de ações judiciais proposta contra a contribuinte por acidente
de trânsito ocorrido com seus caminhões que supostamente estariam em posse das distribuidoras
no período, tendo a contribuinte realizado defesa judicial em seu nome, tratando os fatos do
acidente com vínculo à sua pessoa. Não fora sequer informado que seria objeto de contrato de
comodato e a posse pertenceria a terceiro (a distribuidora), razão pela qual fica evidente a
simulação da autonomia dessas empresas interpostas.
Até a foto dos veículo acidentados no período revelam que estavam circulando em
nome da CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL, não sendo razoável presumir que as distribuidoras
tivessem autonomia na operação realizada pelo grupo econômico comandado pela contribuinte.
Outra prova da formação do grupo econômico de fato consiste na utilização de e-
mails de funcionários da IBP e das distribuidoras através da extensão do domínio
@cervejaimperio.com.br, @cervejariacidadeimperial.com.br e @cidadeimperialpetropolis.com.br,
conforme diligências realizadas juntos a terceiros adquirentes dos produtos, que negociavam
Fl. 9404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
53
compras com tais funcionários mediante e-mails vinculados a tais domínios (conforme
informações de fls. 5765/5768.
Até mesmo em notas fiscais emitidas pela IBP e distribuidoras, constam endereços
de e-mail vinculados à contribuinte (fls. 2589/2642), a seguir indicados como exemplo:

Quando não utilizam os citados domínios de internet, os e-mails particulares das
distribuidoras também são usados em outras notas fiscais das distribuidoras e fazem expressa
menção à contribuinte, como membros formadores de grupo econômico:

Todas essas razões apontam claramente para a formação do grupo econômico de
fato, consubstanciado pela inexistência de autonomia das operações intragrupo, cujos titulares
simulavam esforços empresariais autônomos, mas se utilizavam das estrutura da redução artificial
de preços pela contribuinte a fim de concentrar a carga tributária em empresas interpostas.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte não contesta objetivamente os fatos
acima mencionados, seja para contraditá-los com outros fatos, seja para desconstituir a formação
do grupo econômico pela existência da simulação que lhe foi atribuída.
O esforço argumentativo da parte faz referências sobre os pontos já decididos nas
preliminares abordadas neste voto e, adicionalmente, diz que “é imprescindível provar a fraude e
obter autorização judicial prévia ao redirecionamento”.
Penso que a simulação está plenamente evidenciada, pelos inúmeros fatos acima
indicados e pelo vasto arsenal de provas das mais de 321 páginas do TVF que
Fl. 9405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
54
pormenorizadamente apontam a interposição da IBP e das distribuidoras na operação da
contribuinte, sem que as mesmas tenham real autonomia.
Sobre os fatos acima apontados, nada consta do Recurso Voluntário, de forma que
não é possível desconsiderar as provas trazidas pela fiscalização.
E não se diga que elas foram colecionadas junto à Operação Lava-jato e que isso
contaminaria o procedimento, conforme defende a recorrente, uma vez que os documentos
obtidos não foram sequer citados neste voto. As provas coletadas tratam de anotações escritas à
mão em rabiscos de papel que são desnecessárias à presente análise, portanto, não estão sendo
sequer considerados na formação do entendimento deste relator.
No recurso da recorrente, consta tópico que trata do “INTERESSE COMUM DO FATO
GERADOR”, em que traz argumentos quanto à aplicação do art. 124, I, do CTN, para concluir que
“descabe tomar como interesse comum o simples interesse econômico na realização de
determinado fato jurídico tributário, o que significaria ampliar sobremaneira a quantidade de
responsáveis. Em lugar disso, para a configuração da responsabilidade, há de existir interesse
jurídico, entendido como a própria imposição legal de realização concomitante do fato jurídico
tributário por parte dos responsáveis”.
Noto que a discussão desse ponto diz respeito à responsabilização tributária dos
terceiros, devendo ser apreciada quando da análise dos recursos dos solidários. Não guarda
nenhuma relação com o mérito da autuação no que atinge a contribuinte e a formação do grupo
econômico por simulação.
Traz, ainda, arrazoado sobre a Lei 13.874/2019, que trata da Liberdade Econômica,
justificando a aplicação do seguinte dispositivo normativo:
Art. 49-A A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados,
instituidores ou administradores.
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento
lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de
estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e
inovação em benefício de todos.
Também informa que a citada lei modificou o art. 50 do Código Civil, que passou a
tratar ter a seguinte redação:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
Com base nesses dispositivos, entende a recorrente não haveria autorização para a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e, se houvesse, ela só geraria efeitos a partir
Fl. 9406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
55
de uma decisão judicial, destacando que a existência de parceria entre as empresas não autoriza
considerar a formação do grupo econômico.
Sem razão a contribuinte, uma vez que o dispositivo do art. 50 do Código Civil se
prestar a alcançar os processos judiciais que tratam de obrigações de natureza civil ou comercial,
onde os litigantes busquem o reconhecimento do abuso de personalidade jurídica por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. Nesse caso, o procedimento judicial já instaurado vai resolver
a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.
No caso aqui analisado, também não se aplica o art. 49-A da Lei 13.874/2019, uma
vez que o exercício do poder de polícia pela administração tributária não está confundindo a
pessoa jurídica (contribuinte) com seus sócios ou administradores. A autonomia está plenamente
preservada, inexistindo razões para a insurgência da parte nesse ponto.
Contudo, o fenômeno tributário opera com modal deôntico vinculado às hipóteses
normativas previstas no ordenamento para alcançá-lo. Assim, é necessário atentar que o art. 116,
parágrafo único, do CTN disciplina que “A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”.
Por sua vez, a Lei 4.502/64 dispõe sobre os contornos sobre sonegação, fraude e
conluio tendentes simular ou dissimular a realidade, nesses termos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Os dispositivos estão citados e contextualizados no TVF, que informa também a
aplicação do art. 149, VII, do CTN, que autoriza o lançamento de ofício nos casos de que está
comprovada a prática de dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
Fl. 9407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
56
...
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Assim, o dispositivos do Código Civil e da Lei da Liberdade Econômica não afastam
as normas tributárias que autorizam o lançamento em apreço. E o art. 149 do CTN não se presta a
desconsiderar ou desconstituir negócios jurídicos, mas autoriza o lançamento do tributo quando
evidenciada a respectiva materialidade escondida por trás do véu do dolo, fraude ou simulação. É
dizer: os fatos adjacentes ocultados pelo sujeito passivo ou por terceiros em seu favor, como
forma simular ou dissimular a realidade, autorizam a administração tributária a alcançar o
fenômeno tributário que se pretendeu ocultar.
Portanto, entendo que os lançamentos estão plenamente autorizados no caso em
apreço.
Adicionalmente, a recorrente defende que a consideração de grupo econômico
demandaria a comprovação de que haveria interesse econômico e interesse jurídico, o que não
teria sido comprovado pelo fisco.
Entendo que esse assunto se relaciona à responsabilização dos solidários, quando
da análise do “interesse comum” (art. 124, I, do CTN) aludido no TVF.
No que tange propriamente aos lançamentos, engana-se a contribuinte ao invocar
tal tese, pois os fatos que ensejaram a constituição dos autos de infração estão relacionados à
prática de dolo, simulação ou conluio. Assim, a discussão sobre a pretensa inexistência de
interesse jurídico cai for terra, porque a prática de ato ilícito tendente a ocultar o fato tributário –
com as graves acusações de preços subfaturado, deslocamento da tributação para empresa
interposta e ausência de autonomia operacional – revelam a formação de atos jurídicos tendentes
a descortinar o fenômeno tributário.
Ainda tratando de responsabilidade solidária, a contribuinte invoca decisão do STF
no RE N. 562.276/PR. Mais uma vez, traz o tema da responsabilidade solidária, que apenas
interessa aos responsáveis solidários. Aliás, a Súmula CARF 172 afasta a legitimidade da
contribuinte para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado, a saber:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Tais razões apontam pela manutenção dos lançamentos.
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Fl. 9408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
57
A recorrente defende que o arbitramento do lucro seria equivocado, sob o
argumento de que “a fiscalização – em nenhum momento, solicitou qualquer documento ou
esclarecimento por parte da Recorrente, acerca da suposta incorreção das bases de cálculo
declaradas por meio das Sped ECF e EFD”.
Além disso, aduz que “o arbitramento previsto no art. 148 do Código Tributário
Nacional somente é realizado quando o contribuinte não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal e deixar de responder ao requerimento de informações expedido
pela Administração Tributária, de modo que o arbitramento se faz necessário em razão da omissão
do contribuinte”.
Apesar do que alega a recorrente, houve sucessivas intimações não cumpridas pela
parte durante a fiscalização, conforme evidenciado ao longo desse voto, que tornam inservível
considerar a escrituração da parte, sobretudo em razão do comprovado subfaturamento dos
preços.
O TVF traz esclarecimentos adicionais sobre a necessidade de arbitramento:
O artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, reproduzido a seguir,
enumera as hipóteses em que o lucro da pessoa jurídica será arbitrado.
“Do Regime de Tributação com Base no Lucro Arbitrado
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou
submetido ao regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de
1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou
deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese
de que trata o art. 45, parágrafo único. (...)”
No presente relatório fiscal, demonstramos o plano de ações elaborado pela
CIDADE IMPERIAL com o objetivo de reduzir substancialmente o pagamento de
tributos diretos e indiretos.
Considerando que se trata de grupo formalmente estruturado em empresas
distintas, materialmente executadas como uma empresa única, apenas de
estabelecimentos diferentes, em benefício da CIDADE IMPERIAL, em especial os
Fl. 9409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
58
seus sócios (inclusive o oculto), os Srs. CLEBER FARIA e o Sr. VANUÊ FARIA,
consideramos aqueles atos efetivamente realizados e encobertos pelo dolo,
pela fraude ou pela simulação.
Em resumo, as operações praticadas entre a CIDADE IMPERIAL, as
DISTRIBUIDORAS e a IBP não merecem fé, principalmente porque:
• todas as vendas efetuadas pela CIDADE IMPERIAL à IBP e DISTRIBUIDORAS
foram efetuadas com preços artificiais, que não refletem a realidade das
operações;
• nesse mesmo sentido, o custo dos produtos vendidos utilizado pela indústria
não reflete os valores reais, pois deveriam ter sido lançados apenas quando da
saída das DISTRIBUIDORAS;
• todas as compras efetuadas pelas DISTRIBUIDORAS, de mercadorias
originárias da IBP ou CIDADE IMPERIAL, foram realizadas com preços
artificialmente baixos e que não refletem a realidade;
• os custos das mercadorias vendidas lançados nas contabilidades das
DISTRIBUIDORAS também não refletem a realidade, não só por causa do
subfaturamento, como pela inclusão da substituição tributária não paga pela
IBP;
• as operações comerciais realizadas pela IBP não têm razão comercial e apenas
geram prejuízos para a empresa, são apenas simuladas.
Diante disso, a escrituração torna-se evidentemente eivada de vícios insanáveis,
tendo em vista que todos os lançamentos contábeis realizados entre tais
empresas são destinados a simular operações comerciais. As informações que
condizem com a realidade são apenas as vendas a clientes finais.
Ademais, os arquivos do Sped ECD transmitidos pela REGÊNCIA, referentes ao ano
de 2016 e aos meses de janeiro a setembro de 2017, incluíram apenas a
contabilidade agregada, o que torna inviável a localização dos registros contábeis
para consolidação das informações.
Cabe acrescentar que, da conciliação da contabilidade da PANNONIA com os
dados bancários, constatamos que no fim do mês de julho de 2017 não foram
contabilizadas diversas operações bancárias.
A PANNONIA transmitiu dois arquivos da Escrituração Contábil Digital, um
referente a 31/01/2017 a 31/07/2017, e outro de 01/08/2017 a 31/12/2017. No
caso da conta-corrente no banco Santander, foram utilizadas as seguintes contas
contábeis:
Fl. 9410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
59

Identificamos a ausência de 23 registros bancários, conforme listagem a seguir,
em que demonstramos o saldo final do primeiro arquivo da ECD de 2017, os
lançamentos contábeis faltantes e o saldo inicial contábil do segundo arquivo da
ECD de 2017:

A ausência de contabilização de transações financeiras no período de 25 de julho
de 2017 a 31 de julho de 2017 também foi confirmada na conta-corrente do
banco Bradesco.
Tais ausências são apenas um demonstrativo da ausência de informações
contábeis das DISTRIBUIDORAS no ano de 2017, mais especificamente nos meses
de julho a setembro. Isso porque todas as DISTRIBUIDORAS que estavam ativas
nesse período dividiram seus arquivos da ECD, e, pela ausência de informações,
além da alteração no plano de contas, os saldos de contas equivalentes foram
alterados. Como resultado, a soma dos ativos e passivos da contabilidade não
coincidem nos períodos, como podemos ver na tabela a seguir, que detalha o
valor total do ativo nos arquivos da ECD:
Fl. 9411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
60

O mesmo é válido para CGAF, EVORA e CAMBOJA.
A divergência nos totais dos ativos de um período para outro em sequência deixa
evidente que as empresas omitiram informações no período. Os saldos deveriam
coincidir.
Da leitura do artigo 47 da Lei no 8.981/95, II, “b”, a escrituração contábil torna-se
imprestável para a apuração do lucro real, o que torna necessário o arbitramento.
Os fatos acima mencionados não são contraditados pela parte, nem há explicação
sobre tais ocorrências. Fica evidenciado que as informações são omissas e escamoteiam a
realidade. Plenamente aplicável, portanto, o art. 47 da Lei no 8.981/95, que autoriza o
arbitramento quando “a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para (a)
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou (b) determinar o lucro real”.
Correta a metodologia dos lançamentos pelo arbitramento do lucro.
DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL E DO PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
REALIZADO
PELA
PARTE.
DA
ANÁLISE
DE
PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS
VINCULADOS
À
QUEBRA
DE
ISONOMIA
E
LIVRE
CONCORRÊNCIA.

O Recurso Voluntário traz arrazoado sobre decisões administrativas e judiciais que
exigem prova irrefutável para a constituição dos créditos tributários, com argumento adicional de
que a parte não é obrigada a fazer prova contra si mesma nem pode fazer prova negativa.
Defende a recorrente que a fiscalização não a teria alertado sobre o
subfaturamento de preços “para proporcionar-lhe a ampla defesa. Nenhum dos Termos de
Intimação contém solicitação neste sentido”.
Sem razão a contribuinte, uma vez que o art. 142 do CTN informa que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
Fl. 9412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
61
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O agente fiscal lançou regularmente os tributos devidos e não cometeu nenhum ato
que obrigasse a parte a fazer prova contra si mesma ou a produzir prova negativa. As solicitações e
intimações foram realizadas nos estritos limites do Decreto 9580/2018 (RIR 2018), que autoriza a
autoridade administrativa a acessar as informações da contribuinte, nesses termos:
Exame de livros e documentos
Art. 956. Os Auditores-Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda procederão ao exame dos livros e dos documentos de
contabilidade dos contribuintes e realizarão as diligências e as investigações
necessárias para apurar a exatidão das declarações, dos balanços e dos
documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento
das obrigações fiscais, para os quais não se aplicam as restrições previstas nos art.
1.190 ao art. 1.192 da Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil , e observado o
disposto no art. 1.193 do referido Código (Lei no 10.593, de 2002, art. 6o, caput,
inciso I, alínea “d”) .
Art. 957. O disposto no art. 956 não exclui a competência dos Superintendentes,
dos Delegados e dos Inspetores da Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda para determinarem, em cada caso, a realização de exame
de livros e de documentos de contabilidade ou outras diligências pelos Auditores-
Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 140; e Lei no 3.470, de 1958, art. 34) .
Art. 958. São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo
mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da
verificação, que tenham relação direta ou indireta com a atividade por ele
exercida (Lei no 9.430, de 1996, art. 34 ).
As provas irrefutáveis que a contribuinte alega não existirem estão devidamente
demonstradas ao longo do TVF e seus anexos e indicadas no presente voto, razão pela qual não
procede a alegação de que não há elementos que comprovem a infração.
Afasta-se o pretenso fundamento de falta de provas.
Quanto ao planejamento tributário, a parte controverte as modificações legislativas
promovidas à época que a levou a objetivamente reestruturar a cadeia de seus negócios, nesses
termos:
Como consequência da novel tributação no setor, grupos econômicos passaram a
reestruturar seus negócios de forma que o padrão de operação tradicional, que
Fl. 9413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
62
compreendia a industrialização e venda efetuada pelo fabricante a seus clientes,
foi substancialmente modificado.
A partir de então, pessoa jurídica, supostamente do mesmo grupo econômico,
(já existente, recém-constituída ou com alteração substancial de seu
instrumento social com adequação para o fim proposto, com a peculiaridade de
ser desprovida de depósitos de armazenagem próprios e compartilhar as
mesmas instalações e serviços do fabricante) passa a exercer, com
exclusividade, a atividade de comercial atacadista ou simplesmente
revendedora na aquisição e revenda dos produtos monofásicos da indústria aos
mesmos clientes desta.
Assim, o fabricante não mais efetua venda direta de sua produção a clientes
(terceiros não vinculados), mas é impelido (contratualmente) a fazê-la à pessoa
jurídica do grupo ao qual pertence por valores substancialmente reduzidos, que
os revende aos mesmos clientes que outrora adquiriam esses produtos
diretamente do fabricante, por preços que se aproxima daqueles praticados
quando da venda indústria cliente.
O efeito imediato desse modelo de negócio foi a redução expressiva na receita
bruta da industrial e a consequente redução dos tributos que incidem na
operação PIS/Pasep, COFINS e IPI, além do efeito no IRPJ e CSLL. Por outro lado,
na revenda da comercial -atacadista para o cliente, em que a receita bruta é
expressivamente maior em relação à da industrial, não há incidência de PIS/Pasep
e de Cofins, a teor do mencionado art. 2o da Lei no 10.147/2000.
Nota-se uma CLARÍSSIMA CONFISSÃO DE INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA DO MESMO
GRUPO! A parte textualmente informa que “o fabricante não mais efetua venda direta de sua produção
a clientes (terceiros não vinculados), mas é impelido (contratualmente) a fazê-la à pessoa jurídica do
grupo ao qual pertence por valores substancialmente reduzidos”.
Contrariamente ao que informa ter feito, nega veementemente a interposição de pessoa
jurídica a ela vinculada de fato, ainda que tenha mencionado haver interposto na cadeia de negócios uma
“PESSOA JURÍDICA DO GRUPO AO QUAL PERTENCE”, como forma de praticar “VALORES
SUBSTANCINALMENTE REDUZIDOS” e obter economia de tributos.
Ocorre que a interposição foi feita em nome de terceiros, sem vínculo formal nenhum com
a contribuinte, que buscou a todo tempo esconder a realidade quanto à interposição fraudulenta. Nega-se
a reconhecer perante o Fisco a simulação para reduzir tributos. E aqui confessa a suposta estratégia de
negócios que revela a ilegalidade na conduta.
Sobre esse ponto, a fim de evitar repetição a tudo que até aqui foi manifestado
neste voto, adiro ao voto da DRJ e colho seus fundamentos como razão de decidir, nos termos do
art. 114, § 12 do RICARF:
50. Veja-se que o próprio impugnante reconhece, em abstrato, as imputações que
lhe foram feitas, de grupo econômico irregular, com objetivo de reduzir a
tributação direta sobre a renda e indireta. No caso dos autos, a venda por preços
Fl. 9414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
63
artificiais nas operações intragrupo, terminou afastando toda a tributação citada,
inclusive aquela incidente na revenda como atacadista, porque as empresas
distribuidoras se travestiram de varejista.
51. Vê-se na verdade um efeito conhecido e deletério da monofasia da tributação
indireta por segmento econômico, originalmente objetivando concentrar a
tributação no começo da cadeia produtiva e afastar a sonegação, a qual termina
eliminando a própria tributação indireta por reorganizações societárias artificiais,
com prática de preços que não traduzem custos, despesas e ganhos, que
terminam, inclusive, eliminando a tributação sobre a renda, como se viu nestes
autos.
52. Não é que o contribuinte não possa se reorganizar de forma a minimizar sua
carga tributária, porém não pode simplesmente se reorganizar, praticando preços
artificiais e minorados com pessoas ligadas, do qual detém completo controle,
como se viu nestes autos, em operações artificiais e com prejuízo, inclusive com
objetos sociais adrede preparados para afastar a tributação do PIS/PASEP, COFINS
e IPI.
53. Aceitar o procedimento acima seria institucionalizar a fraude tributária, na
qual o contribuinte somente pagaria tributos se quisesse. É totalmente descabida
a afirmação do fiscalizado de que não houve qualquer evasão fiscal, tendo o
contribuinte se organizado dentro dos princípios da livre concorrência, alegando
que a autuada não teria qualquer benefício em face de seus concorrentes, porque
ele conseguiu de forma artificial e dolosa simplesmente evadir a tributação
federal indireta e sobre a renda de suas operações.
54. Por tudo, correto o procedimento da autoridade fiscal, ao unificar as
operações da fiscalizada, parte da IBP e das distribuidoras ligadas, tratando-as
como uma única empresa para fins de tributação, como se viu nestes autos,
inclusive ressaltando que não carecia de qualquer autorização judicial para tanto,
quer porque não houve desconsideração da personalidade jurídica das empresas
envolvidas, quer porque é dever da autoridade fiscal investigar a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, na forma dos arts. 142 e 149, incisos V, VI e
VII, do CTN.
Adicionalmente, a contribuinte traz abordagem sobre princípios constitucionais
envolvidos, aduzindo que a análise da auditoria sobre o princípio constitucional da isonomia e da
livre concorrência.
Apesar de citá-los, não informa onde haveria descumprimento de norma
constitucional. Reitera que as operações da empresas intermediárias seriam autônomas, porém,
essa conclusão já foi refutada ao longo do voto, razão pela qual devem ser mantidos os
lançamentos.
DA ALEGADA FALTA DE LANÇAMENTO CONTRA TERCEIROS. INSURGÊNCIA DO
LANÇAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONTRA A CONTRIBUINTE
Fl. 9415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
64
A parte combate o “direcionamento dos autos de infração tendo como sujeito
passivo apenas a CCI (Cervejaria Cidade Imperial), deixando à margem as principais pessoas
jurídicas que sustentam toda a sua retórica e fastidiosa narrativa constante do RF, despida de
fundamentos jurídicos capazes de suportar os lançamentos”.
Aduz que a fiscalização iniciou junto à empresa PANNOMIA e contra ela também
deveriam ser lançados tributos, mesmo argumento que lança contra outras empresas citadas no
TVF.
Entendo que o fato da autoridade fiscal contextualizar a existência de outras
empresas, mesmo aquelas onde se iniciou a fiscalização, não muda o contexto do trabalho de
auditoria realizado junto à contribuinte.
Também não se sabe se houve outros lançamentos contra essas empresas, razão
pela qual o fundamento para desconstituir a presente autuação é totalmente descabido. A parte
não se esforça ao analisar o mérito, apenas busca questionar o trabalho de fiscalização com base
em retórica argumentativa que em nada demonstra a inocorrência das infrações.
Verifico que a DRJ igualmente enfrentou tal linha defensiva da parte. Por concordar
com seus termos, adiro aos fundamentos da decisão recorrida nos pontos abaixo transcritos,
invocando o art. 114, § 12, do RICARF:
56. Primeiramente, não estava a autoridade fiscal obrigada a incluir no polo
passivo da autuação as distribuidoras, como a Pannonia, como suscitado pelo
impugnante, porque decidiu incluir apenas a cabeça da operação, a Cervejaria
Cidade Imperial, além das pessoas físicas envolvidas com a estrutura societária.
Até poderia incluir na sujeição passiva as distribuidoras ligadas, mas não o
fazendo não há qualquer irregularidade ou nulidade, até porque entendeu que
todo o patrimônio e direção estava na Cervejaria Cidade Imperial.
57. Segundamente, nada há de irregular em começar uma investigação com
diligências em empresas outras, para depois abrir TDPF-F (de fiscalização) no alvo
principal. Isso é corriqueiro, acertado, evitando a abertura de ação fiscal sem um
prévio aprofundamento investigativo. Assim, diferentemente do deduzido pelo
impugnante, agiu correta a autoridade, à luz da legislação de regência do
procedimento, quando primeiramente abriu uma investigação preliminar na
Pannonia, para depois, com emissão do TDPF-F pela autoridade competente,
efetuar a investigação e lançamento na Cervejaria Cidade Imperial.
58. Indo além, quanto à IBP, diferentemente do asseverado pelo fiscalizado, foi
colocada no polo passivo do lançamento.
DA SIMULAÇÃO E CONLUIO: MANUTENÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Os fartos fundamentos indicados neste voto confirmam a existência simulação e
conluio que levou à evasão de tributos. Não se faz necessário repeti-los.
Fl. 9416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
65
Não obstante, a recorrente reitera os mesmos fundamentos anteriores para afirmar
que “não há sequer uma sentença transitada em julgado ou mesmo qualquer decisão Judicial a
respeito da conduta das pessoas citadas que comprovem a ocorrência de simulação ou conluio. O
AFRFB não pode imputar crime sem nenhuma prova judicial”.
Engana-se a contribuinte ao presumir que se faz necessário uma condenação penal
para que a autoridade lance o tributo com a qualificação da conduta, uma vez que as instâncias
são independentes e não guardam correlação. Aliás, com o fim do processo administrativo fiscal é
que serão tomadas as medidas penais respectivas, caso mantida a qualificação da multa, que ora
proponho manter.
Reitero que o art. 149 do CTN autoriza o lançamento do tributo quando evidenciada
a respectiva materialidade escondida por trás do véu do dolo, fraude ou simulação. O sujeito
passivo e os terceiros envolvido buscaram ocultar a materialidade tributária por traz da
interposição de empresas, como forma de simular ou dissimular a realidade.
A CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL adotou uma prática sistemática de subfaturamento
em suas vendas para as DISTRIBUIDORAS e a IBP. Essa estratégia permitiu que o grupo deslocasse
a lucratividade para entidades com menor carga tributária, evitando a correta incidência de
tributos. As vendas eram realizadas a preços significativamente inferiores aos de mercado, o que
não é consistente com práticas comerciais legítimas. Essa manipulação de preços foi identificada
como uma estratégia para reduzir artificialmente a base de cálculo dos tributos devidos.
A contribuinte aponta argumentos de natureza para desconstituir a multa
qualificada, por considerá-la confiscatória, porém, a Súmula 2 do CARF determina que “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Não há,
portanto, como reconhecer os fundamentos de proporcionalidade da multa aplicada.
Também alega que o percentual aplicado foi de 213%, mas não é isso consta nos
autos de infração (fls. 5891/6016, onde se vê o percentual de 150%, orginalmente previsto na Lei
9.430/96. A título ilustrativo, apresenta-se a tela de uma parte do lançamento de IRPJ (igual ao
demais lançamentos no percentual de 150%):

Mantida, portanto, a qualificação da multa e seus consectários.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto do lançamento, a saber:
Fl. 9417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
66
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Assim, mantenho a multa de ofício qualificada, reduzida ao percentual de 100%, nos
termos da Lei no 14.689/23.
DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E ALEGADO “BIS IN IDEM”
A recorrente alega que a ocorrência “bis in idem” na apuração da base de cálculo,
sob o fundamento de que a administração tributária “arbitrou os valores considerando ‘o preço de
saída das operações executadas como empresa única fábrica, IBP e DISTRIBUIDORAS’. Ora,
agindo assim, a fiscalização tributou duas vezes o mesmo fato imponível, eis que a Recorrente
declarou perante a RFB nos exercícios constantes deste AI, o seu faturamento e o seu lucro por
meio dos Sped ECF e EFD”.
E continua aduzindo que “a IBP e as Distribuidoras também o fizeram – como
afirmado pelo AFRFB (item 10.3.3 do RF). Assim, tendo sido considerado pelo agente a soma das
saídas (vendas) da CCI; da IBP e das Distribuidoras, torna-se inequívoco que houve bis in idem
sobre o mesmo fato jurídico que sofreu tributação em cada uma das empresas”.
Fl. 9418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
67
Para verificar o argumento da parte, é necessário transcrever a metodologia
realizada pela autoridade fazendária, conforme consta do TVF às fls. 5851 e seguintes:
20.1 – RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA NO MERCADO
INTERNO E RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO
Neste item consideraremos apenas as vendas de produtos de fabricação própria,
aqueles de propriedade da CIDADE IMPERIAL:

cervejas e chopes da marca CIDADE IMPERIAL;

cervejas da marca IMPÉRIO;

energéticos da marca DOPAMINA,

kits com taça e cerveja da marca CIDADE IMPERIAL.
Também consideramos as revendas, como a de água mineral, por exemplo.
Baixamos todas as notas fiscais das empresas CIDADE IMPERIAL,
DISTRIBUIDORAS e IBP, filtramos apenas as mercadorias acima listadas em
operações realizadas com outras empresas, que não entre elas, e obtivemos as
notas fiscais discriminadas no “ANEXO 26 – NOTAS FISCAIS DO GRUPO EM 2016” e
“ANEXO 30 – NOTAS FISCAIS DO GRUPO EM 2017”. A totalização pode ser
consultada no “ANEXO 27 – TOTALIZAÇÃO 2016” e “ANEXO 31 – TOTALIZAÇÃO
2017”.
O mesmo foi feito em relação às notas fiscais de devoluções, que estão
detalhadas no “ANEXO 28 – NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÕES EM 2016” e “ANEXO
32 – NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÕES EM 2017”, e a totalização no “ANEXO 29 –
TOTALIZAÇÃO DEVOLUÇÕES 2016” e “ANEXO 33 – TOTALIZAÇÃO DEVOLUÇÕES
2017”.
Em relação à IBP, consideramos apenas as vendas das mercadorias listadas
neste tópico com terceiros não relacionados, que consideramos fazer parte da
simulação. Nas operações próprias da IBP, com cachaça, não realizamos
alterações, por entender que foram operações da própria IBP.
Os valores das receitas de vendas de produtos e revenda, excluídas as devoluções
e os descontos, são totalizados a seguir:
Fl. 9419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
68

20.2 – OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE GERAL
Nas ECFs e contabilidade da CIDADE IMPERIAL e DISTRIBUIDORAS extraímos as
receitas não relacionadas às atividades entre as empresas do grupo e
totalizamos:

Fl. 9420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
69
A Fiscalização elaborou as planilhas “ANEXO 24 – OUTRAS RECEITAS NA
CONTABILIDADE (2016)” e “ANEXO 25 – OUTRAS RECEITAS NA CONTABILIDADE
(2017)”, do período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, referente aos valores
do grupo econômico.
Nota-se que fiscalização fez a segregação todas as operações realizadas intragrupo
(contribuinte, IBP e distribuidoras), separando-as completamente do arbitramento que recaiu
exclusivamente sobre as vendas realizadas a terceiros não relacionados, uma vez que tais
operações com os reais adquirentes de mercadorias (supermercados, revendedores, etc.) foram
considerados feitos por uma só empresa (a contribuinte, que encabeçou o grupo econômico).
Assim, com a segregação das operações “internas” (intragrupo econômico), todas
as operações “externas”
(destinadas pelo grupo aos efetivos compradores das mercadorias)
foram consolidadas e sobre sua receita global foi realizado o arbitramento, com os respectivos
lançamentos.
A DRJ confirma o mesmo entendimento, com o qual concordo:
61. Como acima se vê, a autoridade fiscal utilizou apenas as vendas da fiscalizada,
da IBP e das distribuidoras para terceiros não relacionados para calcular a receita
a ser submetida ao arbitramento(lucro arbitrado oriundo das infrações Receita
Bruta na venda de Produtos de Fabricação Própria e Receita Bruta na Revenda de
Mercadorias), daí adicionando ao lucro arbitrado as receitas não relacionadas às
atividades operacionais entre as empresas do grupo (infração “outras receitas”),
ou seja, não houve qualquer bis in idem, porque não foram utilizadas nas bases de
cálculo do arbitramento as vendas intragrupo. Dessa forma, a autoridade fiscal
computou todas as receitas com a venda e revenda dos produtos provenientes
do contribuinte Cidade Industrial e da marca império pelos integrantes do grupo
econômico para terceiros, imputando todas as receitas ao contribuinte Cervejaria
Cidade Imperial, daí apurando os tributos devidos, colocando no polo passivo,
como solidários, também a empresa industrial IBP e as pessoas físicas
responsáveis pelo arranjo societário.
62. Portanto, incabível falar em bis in idem, como suscitado pelo fiscalizado.
Afasto, portanto, o argumento de “bis in idem”, porquanto inexistente.
DA DESQUALIFICAÇÃO DA CONTABILIDADE
A parte busca reparar a decisão da DRJ por haver confirmado a imprestabilidade das
informações contábeis, por confirmar que estava “eivada de lançamentos contábeis de receitas e
custos artificiais, contabilidade com lançamentos agregados, com ausência de contabilização de
contas bancárias, divergências em ativos, ...”.
Entende que não lhe foi ofertada a “possibilidade de corrigir a sua escrituração
segundo a sua ótica, caso fosse devida. Há, inequivocamente, cerceamento de defesa”.
Fl. 9421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
70
Conforme demonstrado ao longo desse voto, não há impedimento para que a
autoridade fazendária realizasse o lançamento por arbitramento, ante a confirmação de simulação
geral das operações realizadas, inclusive, com preços artificiais.
A parte requer a realização de perícia, por entender que “só assim poderia
desvendar e esmiuçar as planilhas apresentadas pela fiscalização, elaboradas, segundo o AFRFB,
com suporte em documentos que ele não inseriu nos autos, para fim de assegurar à Recorrente a
ampla defesa”.
Tem razão a DRJ ao consignar que, “nos Anexos 1 a 37, a fiscalização detalhou as
notas fiscais (com decote das respectivas devoluções de venda) utilizadas como receitas para
clientes finais de todas as empresas do grupo econômico, totalizando os valores mês a mês e por
trimestre, detalhando ainda os demais ganhos que deveriam ser somados à base arbitrada
(receitas financeiras, variações cambiais, receitas de alienações etc.), tudo alinhado às tabelas dos
itens 20.1 e 20.2 do relatório fiscal e ao próprio auto de infração. Na verdade, caberia ao
impugnante contraditar a apuração feita, porém disso ele não se desincumbiu”.
O requerimento de perícia realizado é genérico, não indica qual seria a necessidade
de sua realização. Caberia à parte atender ao requisito do art. 16, IV, do Decreto70235/72, que
obriga a apresentação de impugnação com indicação das “diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”.
Diante do descumprimento da norma, “considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16”,
conforme determina o § 1o do mesmo artigo.
Para além disso, não identifico nenhuma necessidade de realização de diligência
complementar, pois não há nenhuma dúvida razoavelmente bem estruturada sobre o
arbitramento realizado, cuja metodologia está devidamente demonstrada.
A função de “desvendar e esmiuçar as planilhas apresentadas pela fiscalização” é da
defendente, uma vez que ônus de constituir os créditos tributários em litígio foi plenamente
atendimento pela fiscalização, com apresentação de vasto e analítico TVF de 321 páginas, além de
um arsenal de provas com milhares de anexos que a recorrente se furta a analisar.
O ônus da defesa não foi realizado porque a parte não enfrenta os documentos
anexados pela administração tributária, inexistindo cerceamento ao seu direito de defesa,
conforme pretende alegar em seu arrazoado recursal.
Ao fim desse ponto, a recorrente pretende justificar cerceamento de direito de
defesa sob o argumento de que, “tendo tomado como base de cálculo o faturamento de empresas
autônomas, sem qualquer vinculação (interesse comum) com a Recorrente, a garantia à ampla
Fl. 9422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
71
defesa, prevista na Constituição Federal foi frontalmente violada. (ANEXO Q – Planilha
comparativa elaborada pela CCI)”.
Mais uma vez, a recorrente pressupõe que suas operações não eram simuladas com
terceiros – hipótese já afastada neste voto – e apresenta uma pálida planilha (ANEXO Q de sua
impugnação, fls. 7724/7725) que apenas segrega suas próprias operações.
Assim, não há necessidade de realização de diligência ou perícia, razão pela qual
deve ser mantida a autuação.
DA ALEGADA NÃO OBSERVÂNCIA DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS
Em razão da obtenção de decisão judicial que deu efeito ao Tema 69 do STF, “que
definiu que “o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”, a DRJ
baixou o processo em diligência, conforme resolução de fls. 8713 e seguintes, que assim
determinou:
50. No caso destes autos, o contribuinte informou que propôs as ações judiciais
nos 1005027-34.2018.4.01.3400, perante a 4a Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal - SJDF, e 1008215-98.2019.4.01.3400, em curso na 8a Vara da SJDF, as
quais, como se veem, foram propostas em 2018 e 2019, respectivamente, sendo
que a autoridade fiscal asseverou que o contribuinte lograra obter sentença
favorável no primeiro dos processos, o que levaria a auditoria a excluir o ICMS
da base de cálculo da Cofins e do Pis/Pasep. Ainda, a auditoria lançaria em
processo apartado a parcela das contribuições suspensa pela decisão judicial (fl.
288 do Relatório Fiscal), sendo que, no Relatório Fiscal, não se informou o número
do processo em que estaria essa parte suspensa.
51. Ocorre que, diferentemente do que constou no item 20.3 do Relatório Fiscal
(fl. 288), quando a autoridade fiscal asseverou que o ICMS a ser decotado da base
de cálculo das contribuições seguiria os preceitos da Solução de Consulta Interna
Cosit no 13/2018 (ICMS a recolher), deve-se agora seguir os preceitos do Parecer
SEI no 7698/2021/ME no processo administrativo no 10951.104057/2021-24, o
qual foi aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, pelo Despacho no
246/2021/PGFNME, em linha com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou
seja, deve-se decotar o ICMS destacado para os fatos geradores ocorridos após
16/03/2017, inclusive, porque o contribuinte fiscalizado nestes autos não
propôs ações judiciais anteriores a 15/03/2017, inclusive.
52. Ante tudo o exposto, deve a autoridade autuante:
1. Considerando o decidido no AGTR no 5030017-45.2019.4.03.0000 pela
Desembargadora Mônica Nobre do TRF-3a Região, que suspendeu
condicionalmente o presente procedimento fiscal, trazer os motivos que
permitiram a continuidade e conclusão do procedimento pelas mesmas
autoridades
coatoras
do
Mandado
de
Segurança
no
5004826-
04.2019.4.03.6109, bem como, se for o caso, acostar a comprovação da
Fl. 9423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
72
conclusão do procedimento disciplinar no âmbito da Corregedoria da
Receita Federal do Brasil ou da obtenção de medida judicial que tenha
suspendido a decisão acima citada do TRF3;
2. Excluir o ICMS destacado das notas fiscais da base de cálculo da Cofins e
do Pis/Pasep, na forma do decidido pelo STF no julgamento dos embargos
de declaração opostos em desfavor do Acórdão exarado no Recurso
Extraordinário no 574.706-PR (tema no 69 da repercussão geral), como
orientado pelo Parecer SEI no 7698/2021/ME, no processo administrativo
no 10951.104057/2021-24, o qual foi aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Despacho no 246/2021/PGFN-ME, para as notas
fiscais emitidas após 16/03/2017, inclusive.
53. Tomadas as providências acima, deve a autoridade autuante
confeccionar relatório de suas conclusões, demonstrando em planilhas o
ICMS destacado e as alterações na base de cálculo da Cofins e do Pis/Pasep
(de forma similar ao que constou nos anexos 34 a 37 do arquivo não-
paginável de fl. 5.890), dando ciência ao fiscalizado e a todos os devedores
solidários, que podem aditar suas peças defensivas, no prazo comum de 30
dias.
54. Fluído o prazo acima, com ou sem as razões adicionais dos
impugnantes, devem os autos retornar para prosseguimento do
julgamento.
O resultado de diligência consta da INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 8753 e seguintes,
onde a autoridade aponta das seguintes providências:
EXCLUSÃO DO ICMS DESTACADO DAS NOTAS FISCAIS DA BASE DE CÁLCULO DA
COFINS E DO PIS/PASEP
Inicialmente, é importante esclarecer que o PIS e a Cofins foram lançados com
suspensão no processo administrativo fiscal no 13888.724328/2020-81, conforme
mencionado na fl. 5580 do Relatório Fiscal.
Diante do requerido na Resolução no 104-000.049, elaboramos o documento
“ANEXO 1 DA INFORMAÇÃO FISCAL - TOTALIZAÇÃO DOS VALORES A LANÇAR DE
PIS E DE COFINS (2017)”, em que:
• segregamos o mês de março em 1a quinzena (de 01/03 a 15/03) e 2a quinzena
(de 16/03 a 31/03);
• na coluna “Soma do ICMS”, incluímos o ICMS destacado nas notas fiscais
consideradas no cálculo do PIS/Cofins (aquelas relacionadas no “ANEXO 30 –
NOTAS FISCAIS DO GRUPO EM 2017” do Auto de Infração), o que totalizou R$
3.473.637,70;
• do ICMS destacado nas notas fiscais (R$ 3.473.637,70), relacionamos na coluna
“ICMS a excluir da Base de Cálculo” os valores a partir de 16/03/2017;
Fl. 9424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
73
• do ICMS destacado nas notas fiscais de devolução (aquelas relacionadas no
“ANEXO 32 – NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÕES EM 2017” do Auto de Infração),
relacionamos na coluna “ICMS a incluir na Base de Cálculo (Devoluções)” os
valores a partir de 16/03/2017;
• na coluna “Base de cálculo (Total de Vendas - Devoluções - ICMS a partir de
16/03/2017)”, apuramos o valor total das vendas, excluídas as devoluções e o
ICMS sobre as vendas a partir de 16/03/2017, e incluímos o ICMS sobre as
devoluções a partir de 16/03/2017);
• nas colunas “Valor PIS a exonerar” e “Valor Cofins a exonerar” apuramos os
valores do ICMS sobre as vendas (a partir de 16/03/2017) e excluímos os valores
do ICMS sobre as devoluções (a partir de 16/03/2017), aplicando as alíquotas
específicas para cada operação.
Após as alterações elencadas nos tópicos acima, e diante da apuração na planilha
do “ANEXO 1 DA INFORMAÇÃO FISCAL - TOTALIZAÇÃO DOS VALORES A LANÇAR
DE PIS E DE COFINS (2017)”, optamos por elaborar a planilha constante no
“ANEXO 2 DA INFORMAÇÃO FISCAL - COMPARAÇÃO DOS VALORES A LANÇAR DE
PIS E DE COFINS (2017)”.
O Anexo 2 da Informação Fiscal tem o objetivo demonstrar a diferença entre os
valores apurados com suspensão anteriormente e conforme Resolução no 104-
000.049.
VR 08RF DEFIS Fl. 8755 Original CONCLUSÃO Atendida a Resolução no 104-
000.049, da 4a Turma da DRJ/04, encaminho a presente Informação Fiscal para
ciência à contribuinte e aos responsáveis solidários, acompanhada de cópia da
Resolução, ressaltando a abertura do prazo de trinta dias para manifestação da
contribuinte e responsáveis solidários em relação às conclusões obtidas. Após o
prazo, o processo será encaminhado à DRJ.
Após os ajustes realizados pela diligência realizada, sobreveio a decisão da DRJ, que
assim tratou da questão relacionada à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS:
81. Indo além, considerando o questionamento sobre a exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS/PASEP e COFINS, houve a conversão do julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal excluísse o ICMS destacado nas notas fiscais
a partir de 16/03/2017, tendo a autoridade fiscal produzido Informação Fiscal,
cumulada com o ANEXO 1 DA INFORMAÇÃO FISCAL - TOTALIZAÇÃO DOS VALORES
A LANÇAR DE PIS E DE COFINS (2017) e ANEXO 2 DA INFORMAÇÃO FISCAL -
COMPARAÇÃO DOS VALORES A LANÇAR DE PIS E DE COFINS (2017), seguindo o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 574.706-PR (tema no 69 da
repercussão geral).
82. Intimado o contribuinte, apenas repisou alguns pontos de sua impugnação,
voltou ao incidente judicial oriundo do TRF-3a Região e aos itens 5 a 8 de sua
primitiva impugnação, que combatem, em essência, o arbitramento do grupo
econômico, tudo que já foi exaustivamente apreciado e rejeitado acima.
Fl. 9425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
74
83. De plano, rejeita-se o pedido de apuração no quinquênio anterior a 13 de
março de 2018, data da propositura da ação judicial, como feito na primitiva
impugnação, porque o STF, no RE no 574.706-PR, somente excepcionou as ações
judiciais protocoladas até 15/03/2017, inclusive, situação que não abrange as
ações judiciais do impugnante (propostas em 2018 e 2019). Para um maior
detalhamento desse ponto, vide as considerações a partir do item 36 da
Resolução no 104-000.049, que aqui se considera como transcrita e como razão
de decidir.
84. Assim, com todas as razões acima, inclusive pela ausência de específica
impugnação à apuração do PIS/PASEP e COFINS que constou na Informação Fiscal
que concluiu a diligência, ratificam-se como corretas as contribuições apuradas na
diligência, após a exclusão do ICMS destacado, como decidido pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, e determinado pela Resolução no 104-000.049 desta Turma
de Julgamento.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte discorda da decisão da DRJ no que toca ao
período de apuração da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Isso porque a decisão recorrida
consignou que “rejeita o pedido de apuração no quinquênio anterior a 13 de março de 2018,
data da propositura da ação judicial, como feito na primitiva impugnação, porque o STF, no RE
no 574.706-PR, somente excepcionou as ações judiciais protocoladas até 15/03/2017, inclusive,
situação que não abrange as ações judiciais do impugnante (propostas em 2018 e 2019)”.
Eis as considerações da contribuinte nesse ponto:
Por hipótese, se admitido o arbitramento efetuado, o AFRFB deveria ter excluído
da base de cálculo do PIS/COFINS lançado nos últimos 5 anos que antecederam
a propositura da ação, que ocorreu em 13 de março de 2018, portanto,
abrangendo todos os lançamentos dessas contribuições lançadas neste auto de
infração (13888.724326/2020-910 e não apenas no auto no 13888.724328/2020-
81, em que alega ser o único que se sujeita aos efeitos da decisão judicial, apesar
de já existir posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal (Tema 69).
Equivoca-se a Turma Julgadora ao citar que somente as ações ajuizadas até
15/03/2017, teriam direito ao benefício da exclusão do ICMS da base de cálculo.
Engana-se o Colegiado, visto que o STF decidiu, por maioria, acolhendo, em parte,
os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção
haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a
tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento” O julgamento
dos ED ocorreu em 13/05/2021.
Assim, nos termos do julgamento, o cenário prático dos direitos dos contribuintes
deve ser assim entendido:
a)
ações
judiciais
e
administrativas
(também
compensações)
distribuídas/protocolizadas até 15/03/2017 (inclusive) – não são atingidas
Fl. 9426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
75
pela modulação e permitem ao contribuinte a recuperação dos valores
relativos há 5 anos anteriores à distribuição da ação. Para todo o período
é reconhecido o direito de exclusão do ICMS destacado;
b)
ações judiciais e administrativas distribuídas após 15/03/2017 (caso da
Recorrente) – são atingidas pelo efeito da modulação, autorizando a
exclusão dos valores de ICMS destacado da base das contribuições
somente a partir de 15/03/2017.
Como o presente lançamento se refere ao período de 01/2016 a 12/2017, a
exclusão do PIS e da COFINS deve ser feita em todo o período de que trata o auto
de infração.
Portanto, caso o lançamento seja considerado procedente, a Recorrente requer a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em todo período lançado.
Entendo que, mais uma vez, não tem razão a contribuinte nesse ponto. Ao prolatar
a resolução, a DRJ considerou que “o STF não autorizou a exclusão do ICMS da base de cálculo da
Cofins e do Pis/Pasep em todas as situações e para fatos geradores de quaisquer períodos, pois
asseverou que a decisão somente se aplicaria após 16/03/2017, inclusive, excepcionando apenas
as ações judiciais e administrativas protocoladas até o dia anterior”.
A modulação de efeitos determinada pelo STF ao julgar os embargos de declaração
opostos pela União em face do acórdão exarado no Recurso Extraordinário no 574.706-PR (Tema
no 69 da repercussão geral), em sessão plenária de 13/05/2021, assim determinou:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa
Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF).
Significa dizer, portanto, que foram ressalvadas as ações judiciais e procedimento
administrativos propostos até 15.3.2017, ficando os contribuintes, nesses casos, autorizados a
repetir o indébito de períodos anteriores a essa data. Os demais processos posteriores a essa data
que buscassem recuperar valores pagos em anos anteriores (ainda que não decaídos), não foram
salvaguardados, pois foi essa a forma do STF evitar enxurrada de ações e preservar os cofres
públicos (aliás, é esse o objetivo da modulação de efeitos).
Fl. 9427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
76
Quanto à produção de efeito “para frente” (a partir de 15.3.2017, data da decisão),
os contribuintes passaram a ter o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
pois a decisão do STF já estava gerando efeitos. Foi exatamente por isso que resolução da DRJ
determinara a realização de diligência para conformar os ajuste em questão “para as notas fiscais
emitidas após 16/03/2017”. Antes dessa data, a contribuinte não tinha direito a ajustes
pretéritos, pois não havia interposto ação judicial antes da data de corte do STF (que foi
15/03/2017).
No caso em apreço, a contribuinte ingressou com ação judicial apenas no ano
seguinte, em 13/03/2018, razão pela qual não lhe socorre nenhum ajuste anterior à citada “data
de corte”, estando correta a decisão da DRJ ao excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS a
partir de 16/03/2017, providência inteiramente realizada por diligência.
CONCLUSÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário de CERVEJARIA
CIDADE IMPERIAL S/A. (contribuinte), para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%,
previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, ante a retroatividade benigna.
Observação para tratar rapidamente da multa agravada. CONFIRMAR A MULTA
AGRAVADA. NÃO TRATEI NO VOTO.
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DE
INDÚSTRIA
DE
BEBIDAS
PARIS
LTDA
(RESPONSÁVEL)

A pessoa jurídica IBP (INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS) foi responsabilizada por
interesse comum nos fatos infracionais praticados em conluio com a contribuinte, tendo o TVF
assim resumido os principais pontos (extensamente demonstrados ao longo do Relatório Fiscal):
21 – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
21.1 – INTERESSE COMUM
21.1.1 – INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS
A IBP participou diretamente do esquema de sonegação, fraude e simulação, o
que relatamos pela ausência de propósito negocial nas operações, bem como dos
prejuízos nas operações e demora nos recebimentos dos pagamentos por parte
da IBP, e, ainda, pelas informações inverídicas e contraditórias referentes às
negociações dos produtos.
A conclusão a que chegamos é de que as operações de compra e venda de
cervejas pela IBP são, na verdade, simuladas, com o objetivo único e exclusivo de
redução da carga tributária por meio de fraude e simulação.
As informações dos clientes que compraram diretamente da IBP os produtos
fabricados pela CIDADE IMPERIAL deram algumas informações esclarecedoras,
dentre as quais que:
Fl. 9428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
77
• as vendas à SONDA, COMERCIAL ZARAGOZA, SUPERMERCADO OURINHOS,
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, LOPES SUPERMERCADOS, ATACADÃO
e COMPANHIA ZAFFARI foram realizadas por funcionários das DISTRIBUIDORAS;
• a SONDA informou que a negociação se deu pela DISTRIBUIDORA e foi faturada
pela IBP “por questões de distribuição das mercadorias onde as mesmas eram
fornecidas pela IBP”;
• a COMERCIAL ZARAGOZA informou que o fornecimento se deu pela IBP porque
já havia um contrato de fornecimento assinado;
• em mensagem de e-mail encaminhada em 23 de agosto de 2017, o Sr. MARCIUS
COSTA esclarece que pode vender por qualquer uma das empresas, IBP ou
DISTRIBUIDORA;
• a resposta do SUPERMERCADO OURINHOS deixa evidente que sequer sabiam
que o Sr. ROBSON POLICENO, da REGÊNCIA, não era funcionário da IBP;
• a mensagem de e-mail encaminhada em 4 de outubro de 2017, o Sr. ROBSON
POLICENO esclarece que a IBP dividiria seu setor de vendas, com isso a parte da
Cerveja Império seria faturada pela outra empresa, a REGÊNCIA, a que ele se
refere como “nossa outra empresa”;
• a empresa LOPES SUPERMERCADO “esclarece que, conforme informaram os
representantes da empresa Indústria de Bebidas Paris, os Senhores Rogério
Angeluci e Marcius Costa, que para atender a filial da empresa Lopes
Supermercados Ltda., localizada na cidade de Três Lagoas-MS, o faturamento das
bebidas seria realizado pela Indústria Paris de Bebidas, e que a mesma fazia parte
do grupo da cervejaria, bebidas Império e Cidade Imperial”;
• o ATACADÃO informou que “o Sr. Anderson é vendedor de outras empresas,
não somente da Indústria de Bebidas Paris”, enquanto que ficou constatado que o
Sr. ANDERSON DE ANDRADE era funcionário da REGÊNCIA na época da venda;
• a COMPANHIA ZAFFARI informou que para comercializarem a cerveja Império,
só foi apresentada a possibilidade de compra através da IBP, porém, a negociação
ocorreu com o Sr.
MARCELO CARNEIRO, funcionário da empresa REGÊNCIA.
Ademais, sabemos que a IBP, uma empresa em recuperação judicial, entrou no
mercado de cervejas sem uma razão comercial evidente (já que revende
praticamente toda sua produção às DISTRIBUIDORAS que, como vemos, é
vinculada à CIDADE IMPERIAL), e passa a ter prejuízo com tais operações.
Fica comprovado o interesse comum da IBP no esquema de sonegação, fraude e
simulação, a partir do momento em que concluímos que, para financiar essas
operações de revenda que geram prejuízos, a IBP utiliza recursos com origem em
empresas da “família Faria”.
Fl. 9429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
78
E, ainda, pelo fato das vendas da IBP estarem saindo com suspensão do IPI (por
razão não explicada pela empresa), mesmo que as vendas sejam para empresas
supostamente varejistas (de acordo com os contratos sociais), a empresa vem
acumulando créditos de IPI, o que já resultou em diversos Pedidos de
Ressarcimento, como é o caso dos de números 09643.08512.190219.1.1.01-9750,
16021.93088.190219.1.1.01-0067 e 13083.76325.190219.1.1.01-7595, do ano de
2017, que totalizam quase um milhão de reais.
Em resumo, a IBP tem interesse no esquema de sonegação, fraude e simulação.
Sobre a solidariedade, o CTN, em seu artigo 124 dispõe:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Do exposto, responderá solidariamente, nos termos do artigo 124, I, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN – o sujeito
passivo abaixo discriminado, empresa participante do esquema citado neste
relatório:
– INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDA, CNPJ 44.826.246/0005-16.
O Recurso Voluntário da IBP traz os seguintes pontos de defesa:
 DA PROVA EMPRESTADA E POSTERIORMENTE ANULADA PELO STF.
 DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.
 IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA POR MULTA
AGRAVADA.
 PRESSUPOSTO FÁTICO JAMAIS COMPROVADO
No tocante ao primeiro tópico (PROVA EMPRESTADA E POSTERIORMENTE
ANULADA PELO STF), que trata da prova empresa decorrente de ação judicial da Operação Lava-
jato, já ficou demonstrado neste voto que os fundamentos da infração e a existência de grupo
econômico entre a contribuinte, IBP e distribuidoras não decorreu das informações colhidas do
citado processo.
Não se faz necessário reiterar os fundamentos já analisados quando da apreciação
do Recurso Voluntário da contribuinte, que aqui são reiterados como razões de decidir.
Quanto ao segundo ponto do recurso, a IBP busca desconstituir a formação de
grupo econômico de fato, a impedir a responsabilidade tributária que lhe foi atribuída.
O relato da recorrente informa que desenvolve fabricação de outras bebidas,
diferentes daquelas produzidas pela contribuinte e que colabora com a distribuição das mesmas.
Esclarece que “comercialmente foi muito vantajosa para a empresa a oportunidade de distribuir
Fl. 9430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
79
tais produtos. Está, inclusive, desenvolvendo um projeto para fabricação e comercialização de uma
cerveja de sua marca. Portanto, no entendimento da Recorrente, tal situação por si só afasta a
conclusão da decisão recorrida”.
Entende que não é qualquer interesse comum que autoriza a responsabilização
tributária, alegar ser “necessário que se trate de interesse no fato ou na relação jurídica que
constitui o antecedente da regra-matriz de incidência tributária, razão pela qual a norma não deve
ser interpretada considerando apenas a primeira parte do enunciado”.
Como argumento alternativo, afirma que a formação do grupo econômico a levaria
a ruínas, pelos sacrifícios financeiros amargados, concluindo que, “se todas as afirmativas do
agente fiscal forem tomadas a valor de face, a ora Recorrente nunca teve qualquer interesse nas
operações objeto do auto de infração. Se fosse verdade que elas se deram como a fiscalização
quer fazer crer, restaria evidente que o interesse seria exclusivamente das pessoas que teriam
conduzido a Recorrente a uma ruína tão grande por via de operações comerciais desastrosas.
Seriam eles, pela própria visão enviesada do Fisco, que teriam “interesse comum” nos fatos
geradores arbitrados pelo Fisco”.
Noto que todos os argumentos citados pela IBP não enfrentam o mérito do ilícito
praticado em conluio com a contribuinte, especialmente no tange ao comprovado
subfaturamento de preços praticados nos anos-calendários em apreço. Também não enfrenta
nenhum das outras inconsistências e todas as provas das simulações praticadas pela contribuinte,
devidamente anotadas e pormenorizadas ao longo do voto.
As provas são tão evidentes que a recorrente se limita a fazer argumentos
genéricos, sem explicar as razões que levaram a documentar os prejuízos em sua contabilidade,
colaborando em manter a maior parte da carga fiscal em seus ombros, desonerando as iniciativas
da contribuinte.
Não há nenhuma linha no recurso enfrentando o mérito das acusações, devendo
ser mantida a formação do grupo econômico e o lançamento dele decorrente.
Os sacrifícios financeiros amargados conscientemente pela companhia – por
iniciativa de seus gestores – certamente contribuíram para que a mesma fosse levada à
recuperação judicial informada nos autos.
Quanto ao interesse comum, a responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do
CTN, indica que são solidariamente obrigadas as “pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
A esse respeito, o STJ1 firmou o entendimento segundo o qual “o interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas

1 Ver: REsp 834.044/RS, DJe: 15 de dezembro de 2008 e REsp 884.845/SC, DJ: 18 de fevereiro de 2009. No mesmo
sentido: REsp 611.964/SP, DJ: 10 de outubro de 2005; REsp 859.616/RS, DJ: 15 de outubro de 2007; AgInt no REsp
1.558.445/PE, DJe: 03 de maio de 2017; AgInt no AREsp 942.940/RJ, DJe: 12 de setembro de 2017; AgInt no AREsp
1.035.029/SP, DJe: 30 de maio de 2019.
Fl. 9431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
80
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível”. De forma complementar, aquele Tribunal decidiu que “feriria a lógica jurídico-
tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer
participação na ocorrência do fato gerador da obrigação”2.
Assim, o que define a atração da responsabilidade solidária pela existência de
interesse comum demanda que se confirme a prática de ato consciente para ocultar a real
intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, a fim de modificar características do fato
gerador ou impedir seu conhecimento. Cite-se neste sentido as seguintes decisões (grifou-se):
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. NEXO CAUSAL. DESCRIÇÃO
DOS FATOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, prevista no art. 135, III, do CTN, não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou
representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É
necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal conduta esteja descrita nos autos.
O que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é a participação do
terceiro no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto uma roupagem
diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características essenciais do fato
gerador ou impedir o seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também
pode existir, mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. (Acórdão no 1201-005.960 – 1a Seção de Julgamento
/ 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 18 de julho de 2023, maioria, Conselheiro
Relator
Efigênio
de
Freitas
Júnior,
disponível
em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/15956720178201462_69068
04.pdf)
No mesmo sentido, decisão que afastou a responsabilidade solidária pela não
aplicação do art. 124, I, do CTN, nos seguintes termos (grifou-se):
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR
INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO. A responsabilidade tributária prevista no artigo
124, inciso I do CTN pressupõe a partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente
responsável da conduta tendente a omitir o fato gerador, não sendo bastante para a
definição de tal liame jurídico obrigacional a existência de proveito econômico mútuo.
(Acórdão no 1201-006.262 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 22 de fevereiro de 2024, maioria, Conselheiro Relator José Eduardo Genero Serra,
disponível
em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/16561720082202049_70387
26.pdf)

2 REsp 884.845/SC.
Fl. 9432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
81
Observo, ainda, que a questão foi enfrentada pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
04/183, que traz relevantes apontamentos que complementam as razões de decidir ora indicadas,
no sentido de manter o interesse comum atribuídos às pessoas à responsável solidária, quando
identificada a prática de atos ilícitos perpetrados pela mesma. Segundo tal parecer, o interesse
comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável
solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras
pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento
de atos ilícitos que o manipularam.
Transcreve-se as partes relevantes ao deslinde da questão, com grifos:
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de
forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde com a
responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas
situações poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades. Seu signo
distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua delimitação é o
principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e a
jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a
realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo
lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito da
RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com o
fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que
resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com
o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de
atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação
que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do inciso I do
art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no
§ 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto:

3 Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97210&visao=anotado
Fl. 9433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
82
(i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a
capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à administração
tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos, em
geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo
com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente,
na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do
art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação
do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum vínculo ao
fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer se alinharia à
tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse jurídico, o que não é
verdade. (...)
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais
atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de
acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos que
configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o fato
vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e consciente
de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que
necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos
solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não pode
ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente vínculo não só
com o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por substituição (vide
item 15). Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar a
Fl. 9434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
83
responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou omissivo,
mas consciente, do ato ilícito.
(...)
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu sensu)
e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
(...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da Lei
no 4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de incidência
mais abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente ao lançamento, a
simulação pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento de direito creditório,
desde que presentes os seus elementos caracterizadores, consoante art. 167 do Código Civil:
(...)
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é uma
variável em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que entende
serem tais operações fruto de simulação:
(...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não possuem
essência condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na
operação real (abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema de forma específica,
inclusive pelo fato de que tais operações são normalmente realizadas antes da ocorrência do
fato jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica não
está em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco corresponde ao
resultado econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de gestão, que
atentaram contra o próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não podem e não
devem ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas
jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade jurídica
não cumpre a função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo único, e 154
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil. Ora, nem o objetivo
de obter lucro essa pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve como meio para uma
economia ilegítima para pagamento de tributo, contrariando o já mencionado princípio da
capacidade contributiva. E daí se verifica a comunhão do interesse comum de todas elas, as
quais não deixam de compor modalidade de grupo econômico irregular.
(...)
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por objetivo
relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser considerados
planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e comprovação no
caso concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se configura o interesse comum
para a responsabilização solidária, as quais podem estar todas presentes num mesmo
planejamento: operações estruturadas em sequência, as realizadas com uso de sociedades-
veículo e as que têm por objetivo o deslocamento da base tributável.
Fl. 9435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
84
32.1. As operações estruturadas em sequência referem-se àquelas que contêm etapas em
que cada uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir
tributo devido. Cada etapa dessa cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso exista
a etapa anterior e caso seja também deflagrada a operação posterior. Conforme Greco:
(...)
32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária utilizada
apenas para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha
efetivamente outra função dentro do contexto. Muito comum é a utilização de Sociedade de
Propósito Específico para tanto. Em regra, ela se apresenta na estruturação de operações e
em que há a utilização das mais diversas pessoas jurídicas, em direção única, com o fito de
suprimir ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas jurídicas
distintas com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra de forma
artificial, sem substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a
intenção negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está
configurado o interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um
paradigmático julgado do CARF, que corrobora o aqui exposto:
(...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar comprovado o
abuso da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de
transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal entre a artificialidade da
personalidade jurídica e a operação em conjunta deve estar demonstrado, mesmo que
mediante conjunto de provas indiciárias. Contudo, deve-se estabelecer que a pessoa jurídica
ou física responsabilizada é partícipe direta e consciente da simulação. (...)”

Entendo que não há interesse comum nos atos praticados em conluio com a
contribuinte, ante as provas apresentadas que evidenciam a formação do grupo econômico pelos
envolvidos.

Há interesse comum nos casos que se demonstra a relação entre o fato gerador e a
conduta praticada por terceiro, quando esse atuar de forma direta ou indireta para realizar atos
que resultem na situação que constitua fatos jurídicos ou infracionais, quando sua participação for
determinante e gere nenhum vínculo com o ilícito ou com o nascimento da obrigação tributária e
quando houver elemento intencional que revele interesse jurídico ou econômico com o fato
objeto do lançamento.
Quanto ao terceiro fundamento do recurso, relacionado à pretensa
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA POR MULTA AGRAVADA (QUE, NA
VERDADE, TRATA DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA POR SIMULAÇÃO), entendo que a mesma deve
ser mantida, conquanto a confirmação do grupo econômico revela que se travada de apenas um
negócio, lastreado pela participação dos envolvidos.
Destaque-se, ainda, que o agravamento da multa foi justificado pela não
apresentação de inúmeros documentos solicitados aos envolvidos, a fim de viabilizar a adequado
Fl. 9436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
85
lançamento dos tributos e verificar qual o efetivo preço praticado nas negociações realizadas
intragrupo, os quais eram sumulados e irreais.
Assim, como houve sucessivos embaraços à fiscalização, o agravamento da multa se
impõe a todo o grupo econômico, cujas atividades foram consideradas em conjunto, como uma só
iniciativa econômica.
Por fim, quanto ao argumento de PRESSUPOSTO FÁTICO JAMAIS COMPROVADO, a
recorrente alega genericamente que a prova é supostamente deficitária, aduzindo que “o Fisco
prefere ficar dentro das empresas que entende conluiadas, torcendo e retorcendo as informações
geradas entre elas e umas sobre as outras, sem jamais tentar identificar as operações de fato
ocorridas. Em outras palavras, se o Fisco entendia que a passagem de bebidas pela IBP e depois
pelas distribuidoras era uma forma convoluta de fazer o produto cerveja chegar no último varejista
ou mesmo no consumidor final com ganhos tributários, tinha que demonstrar que, quando aquelas
cervejas vendidas por IBP ou distribuidoras chegaram às mãos de quem eles consideram que não
faz parte do esquema, foram vendidas ao preço que entendem normal, de mercado. Sem essa
demonstração, o resto todo não faz sentido algum. Trata-se de laborar sobre o vazio, tecendo
ilações sobre ilações”.
Todas as laudas desse longo voto revelam conclusões contrárias deste relator
quanto à alegada falta de prova do ilícito praticado. A recorrente se limita a questionar o trabalho
de auditoria sem entrar no mérito das inúmeras infrações praticadas, que foram pormenorizadas
na análise do recurso da contribuinte, com clara vinculação à IBP. As razões decidir ali
mencionadas são aqui trazidas como fundamentação e motivação na presente análise.
O trabalho de auditoria não se baseou em “ilações sobre ilações”. Há uma
quantidade enorme de provas efetivas da formação do grupo econômico, com a participação
direta da IBP na formação artificial de preços, além de todos os demais fatos já mencionados, que
aqui não são necessários repetir.
Destaco que a administração tributária demonstrou que o preço praticado para o
mercado “fora do grupo econômico”, ou seja, aquele que foi objeto com as transações com os
terceiros (reais adquirentes no mercado) serviram de base de cálculo para o arbitramento da
receita, sendo desconsideradas as transações intragrupo. Esse preço está objetivamente
demonstrado, havendo o deslocamento da tributação da contribuinte, com claríssima participação
da IBP.
Por tais razões, a responsabilidade tributária de INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDA
deve ser mantida.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto do lançamento. Tal matéria já foi tratada no Recurso Voluntário da
Fl. 9437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
86
contribuinte e também beneficia os responsáveis solidários, ante o princípio da retroatividade
benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN.
Assim, deve ser mantida a responsabilidade tributária da IBP, reduzindo-se a multa
de ofício qualificada ao percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.
CONCLUSÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDA
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário de INDÚSTRIA DE
BEBIDAS PARIS LTDA (responsável solidária), para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%,
previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, ante a retroatividade benigna.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE (I) CLÉBER DA SILVA FARIA E (II) CÁSSIO ROBERTO
DE PAULA

As pessoas físicas de (i) CLÉBER DA SILVA FARIA e (II) CÁSSIO ROBERTO DE PAULA
foram responsabilizados por INFRAÇÃO À LEI, nos termos do art. 135, III, do CTN. Seus recursos
são idênticos e serão tratados conjuntamente na presente análise, tratando-se as peculiaridades
de cada um deles. O TVF assim resume suas participações:
21.2 – ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI
21.2.1 – CLEBER DA SILVA FARIA
O Sr. CLEBER FARIA é sócio-administrador da CIDADE IMPERIAL. É o principal
beneficiário de todo o esquema montado, pois suas empresas e de sua família,
bem como funcionários ligados a seu nome, aparecem constantemente nas
operações.
Inicialmente, é importante ressaltar que toda a produção da CIDADE IMPERIAL
passou, em 2016, a ser direcionada à IBP antes de ser vendida às DISTRIBUIDORAS
do estado de São Paulo. Vimos que os preços são subfaturados, portanto, não é
razoável imaginar que o Sr. CLEBER FARIA não tivesse conhecimento de tal fato.
Diversos fatos comprovam que o Sr. CLEBER FARIA teve participação efetiva no
esquema:
– a CIDADE IMPERIAL realizou suas vendas às DISTRIBUIDORAS com
subfaturamento, e a empresa teve grandes prejuízos em 2016 e 2017;
– a CIDADE IMPERIAL parou de realizar pagamentos a CÁSSIO DE PAULA e
HUMBERTO DE LAZARI, mesmo que ambos permanecessem trabalhando na
empresa em cargos de diretores;
– outra empresa vinculada ao Sr. CLEBER FARIA, a CCF INVESTIMENTOS, recebeu
mercadorias adquiridas pela CGAF;
Fl. 9438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
87
– a CCF INVESTIMENTOS também atuou no financiamento da IBP, CIDADE
IMPERIAL e DISTRIBUIDORAS, pois era gestor do FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO;
– funcionários vinculados às suas empresas foram testemunhas nos contratos
sociais das DISTRIBUIDORAS;
– procurações em que o Sr. CLEBER FARIA consta como o representante da
CIDADE IMPERIAL deram amplos e irrestritos poderes ao Sr. VALTER HIGEL, nos
mesmos moldes de outras dadas por outras empresas do grupo;
– a empresa de seu irmão, VANUÊ FARIA, é a proprietária de diversos imóveis das
DISTRIBUIDORAS;
– o próprio CLEBER FARIA adquiriu cervejas das DISTRIBUIDORAS, quando tem
acesso aos produtos da fábrica;
– os caminhões financiados por sua empresa, em que foram dados diversos
imóveis de garantia, foram encaminhados às DISTRIBUIDORAS;
– o Sr. CESAR SORATO participou de entrevista em que respondeu às perguntas
dentro da fábrica da CIDADE IMPERIAL;
– as duas convenções de vendas com os vendedores das DISTRIBUIDORAS
demonstram que o Sr. CLEBER FARIA aparece como o principal dono da CIDADE
IMPERIAL.
Sobre a solidariedade e a responsabilidade pessoal, o CTN, em seus artigos 124 e
135 dispõe:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” Do exposto, fica responsabilizado pessoalmente, nos termos do artigo
124, I, combinado com o artigo 135, III da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional – CTN – o sujeito passivo abaixo discriminado, sócio,
administrador e principal beneficiário do esquema citado neste relatório:
– Sr. CLEBER DA SILVA FARIA, CPF: 087.854.918-88.
(...)
21.2.4 – CÁSSIO ROBERTO DE PAULA
Fl. 9439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
88
Por meio de procedimentos fiscais, a Fiscalização apurou os fatos descritos a
seguir.
O Sr. CÁSSIO DE PAULA é administrador sem designação específica da CIDADE
IMPERIAL, conforme pode ser consultado no Contrato Social datado de 13 de
novembro de 2017.
Exerce a função de diretor de operações.
Antes mesmo dessa data, em 2016, já possuía procuração para atuar em nome da
CIDADE IMPERIAL.
Assinou contratos de comodato em nome das CIDADE IMPERIAL com as
DISTRIBUIDORAS, que foram forjados com o intuito de justificar a transferência
dos diversos bens às empresas em nome do Sr. CESAR SORATO.
Assinou os Contratos de Cessão do Uso de Marca, referentes às marcas Dopamina
e Império, o Contrato de Distribuição e o Primeiro Aditivo ao Contrato de
Distribuição, todos forjados com a IBP, o que demonstra sua participação efetiva
na operacionalização do esquema.
Ora, se era administrador, diretor e detinha procuração em nome da CIDADE
IMPERIAL e assinou como representante da empresa os Contratos de Cessão do
Uso de Marca(referentes às marcas Dopamina e Império) e o Contrato de
Distribuição e o Primeiro Aditivo ao Contrato de Distribuição, forjados com a IBP,
e se a operação de venda de cervejas à IBP dá prejuízo, o Sr. CÁSSIO DE PAULA
atuou contra o contrato social da cervejaria, contra os interesses da sociedade,
que é o lucro, e, em tese, em infração à lei, tendo em vista a inexistência da
relação comercial entre IBP, CIDADE IMPERIAL e DISTRIBUIDORAS e os contratos
forjados, como já mencionado neste relatório.
Há ainda a assinatura contrato antedatado, como é o caso daquele entre a
CIDADE IMPERIAL e a RAETIA, de 5 de abril de 2017, que cita a nota fiscal no
14.173, emitida em 15 de agosto de 2017. Como, em 5 de abril de 2017, a
empresa não teria condições de saber o número da nota fiscal com antecedência
de mais de quatro meses, nós concluímos que o contrato foi assinado após 15 de
agosto com data de 5 de abril de 2017, na intenção de justificar a transferência do
caminhão de placa KXQ-8239. Trata-se de uma evidente infração à lei com o
intuito de beneficiar o esquema.
Sua empresa, DE PAULA CONSULTORIA, recebeu pagamentos da IBP, MONTREAL
e REGÊNCIA nos anos de 2016 e 2017, que na verdade eram seus salários
referentes aos serviços prestados à CIDADE IMPERIAL.
Sobre responsabilidade pessoal o CTN em seu artigo 135 dispõe:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 9440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
89
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” Do exposto, fica responsabilizado pessoalmente, nos termos do artigo
135, III do CTN, o sujeito passivo abaixo discriminado, diretor da CIDADE
IMPERIAL:
– CÁSSIO ROBERTO DE PAULA, CPF 119.425.058-09.
Os responsáveis solidários alegam os seguintes pontos de defesa:
 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE PROVAS
ILÍCITAS DA OPERAÇÃO LAVA-JATO.
 NULIDADE POR ATUAÇÃO ILEGAL DO AGENTE FISCAL.
 ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL PARA LANÇAR
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL DO TRF3
IMPEDITIVA EM VIGOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59, INCISO I DO
DECRETO N. 7.235, DE 1972. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
 INEXISTÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Quanto à NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE PROVAS
ILÍCITAS DA OPERAÇÃO LAVA-JATO, reitera-se todos os fundamentos já anotados anteriormente
neste voto. Está demonstrado que os fundamentos da infração e a existência de grupo econômico
entre a contribuinte, IBP e distribuidoras não decorreu das informações colhidas do citado
processo.
Não se faz necessário reiterar os fundamentos já analisados quando da apreciação
do Recurso Voluntário da contribuinte, que aqui são reiterados como razões de decidir.
Quanto à NULIDADE POR ATUAÇÃO ILEGAL DO AGENTE FISCAL, os recorrentes
alegam que a administração tributária teria descumpridos regras procedimentais regulares,
violando o devido processo legal.
Aduzem que “o Auditor exigia informações fiscais, contábeis e econômicas dos
investigados por meio de sucessivos Termos de Diligência Fiscal (TDF), que não são destinados à
ação fiscal e exigem intimação através do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) para
serem utilizados corretamente. O objetivo do TIPF é indicar os tributos e contribuições sociais que
serão investigados e o período que será examinado, garantindo ao contribuinte o direito
constitucional à ampla defesa. Dessa forma, o AFRFB agiu de forma escusa, constrangendo
ilegalmente os investigados sem amparo de qualquer processo administrativo previsto na
legislação tributária, utilizando Termos de Diligência Fiscal com o intuito de atribuir aparente
legalidade aos atos de inequívoca investigação e fiscalização direcionada”.
Entendo que não nenhuma evidência de erros procedimentais praticados pela
autoridade tributária, que agiu dentro dos comandos normativos regulares e no regular exercício
do poder de polícia.
Fl. 9441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
90
Ademais, apesar da insurgência manifestada contra o trabalho de autoria –
sugerindo pretensa perseguição –, não há nenhuma evidência ou prova de que isso tenha
ocorrido, tendo o trabalho de auditoria sido realizado com a coleta de provas que comprovam o
ilícito praticado pelos envolvidos no grupo econômico formado.
Consta dos autos a informação de que o procedimento disciplinar foi concluído em
01/06/2020, conforme documento de fls. 8750/8751, sem nenhuma conclusão quanto a erros
procedimentais praticados pelo agente estatal:

Os recorrentes suscitam a ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL
PARA LANÇAR O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO. Alegam que a autoridade fazendária estaria
impedida de atuar em razão de decisão judicial liminar que determinara a suspensão do
Fl. 9442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
91
procedimento de fiscalização. Já ficou demonstrado neste voto que a citada decisão não foi
descumprida, conforme relatado neste voto na parte que tratou do Recurso Voluntário da
contribuinte, aqui reiterada como razões de decidir para afastar o argumento dos responsáveis
solidários.
Assim, afasta-se todas as nulidades apontadas.
Quanto ao mérito, os responsáveis solidários apontam a INEXISTÊNCIA DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, sob o argumento de que “não há a indicação de um único ato que
tenha sombra de ser ilegal ou irregular que possa se enquadrar na hipótese do citado diploma
legal”.
Complementam alegando que “o procedimento adotado pelo fisco, contudo, não
encontra qualquer amparo na legislação apontada (art. 135, III, do CTN), nem mesmo na
Constituição Federal, eis que inexistente processo administrativo específico para apurar suposta
prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei ou estatutos, capazes de direcionar a
responsabilidade pelo crédito, por substituição, ao recorrente”.
Entendem os recorrentes que a aplicação do art. 135, III, do CTN demanda que se
demonstre que o administrador “agiu em benefício próprio, contra os fins e interesses da
sociedade, cabendo ao Fisco a prova do benefício exclusivo do sócio administrador ou
representante, e o prejuízo da pessoa jurídica”.
Enganam-se os recorrentes também quanto ao mérito da autuação em relação às
suas pessoas, pois eles atuaram diretamente na formação do ilícito praticado pelo grupo
econômico.
Quanto a CLEBER DA SILVA FARIA, ele era sócio-administrador da CERVEJARIA
CIDADE IMPERIAL (contribuinte), ou seja, encabeçava a formação do grupo econômico e praticava
a fraude a fim de reduzir artificialmente tributos, realizando transações em nome da pessoa
jurídica que titularizava e comandava.
Por sua vez, CÁSSIO ROBERTO DE PAULA, também era administrador da
contribuinte, sem designação específica, atuando como representante da empresa em diversos
contratos que contribuíram na formação do grupo econômico, levando à formação do ilícito
apontado no TVF.
Todos os atos considerados ilegais – sob os quais CLEBER DA SILVA FARIA e CÁSSIO
ROBERTO DE PAUTA não trazem nenhuma explicação em seus recurso – surgiam em razão da
formação de preço subfaturado na indústria que comandavam, estando evidenciada a infração à
lei, ante a prática deliberada de fraude, sonegação e conluio, que foram combatidos pela
fiscalização e que estão evidenciados e provados, conforme registrado ao longo do voto.
Ficou demonstrado que eles eram administradores da contribuinte, com amplos
poderes de gestão, como se vê dos documentos estatutários da empresa. Tinham, portanto, plena
Fl. 9443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
92
administração sobre os negócios fraudulentos praticados com as operações simuladas,
devidamente comprovadas nos autos.
Na condição de diretores, administravam diretamente todos os atos simulados
praticados pela companhia, razão pela qual se aplica diretamente a responsabilidade tributária
expressamente prevista no 135, III, do CTN. No caso, a infração à lei e o excesso de poderes
contrários à própria sociedade se revelam pela instrumentalização de operações fictícias para
obtenção de proveito indevido à companhia, conforme largamente apontado neste voto. A
administração da companhia era realizada pelos recorrentes, portanto, recai sobre eles a
responsabilidade pessoal sobre os atos de gestão que culminaram com a prática da simulação ora
referenciada.
O assunto já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento
vinculante ao CARF, porquanto atribuído o regime de repercussão geral a que alude o art. 543-B, §
3o, do CPC à época vigente (Lei 5.869/73).
Trata-se do RE 562.276, de Relatoria da Min. Ellen Gracie, julgado em 03/10/2010
(por unanimidade), onde o STF apreciava a possibilidade de sócios de empresas responderem
pessoalmente por tributos previdenciários, conforme previa a Lei 8.620/93. Naquela ocasião, o
art. 135, III, do CTN (aqui analisado) foi controvertido no julgamento, em decisão assim ementada:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS.
(...)
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade -tributária, "inconfundível corri
àquela: O "terceiro" só pode ser chamado responsabilizado " na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária; e desde que tenha co ntribuído
para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente
quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato
social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (má gestão ou representação) e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
(grifou-se)
Fl. 9444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
93
O voto da Relatora esclarece as circunstâncias que representam “infração à lei”
para fins de responsabilização solidária do gestor, não se admitindo que obrigações tributárias
descumpridas representem o tipo previsto no art. 135, III, do CTN (com grifos adicionais):
5. Essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a
noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida
originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente
da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo. Do fato gerador,
só surge a obrigação direta do contribuinte.
Isso porque cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o
dever fundamental de pagar tributos está associado às revelações de
capacidade contributiva a que a lei vincule o surgimento da obrigação do
contribuinte. A relação contributiva dá-se exclusivamente entre o Estado e
o contribuinte em face da revelação da capacidade contributiva deste.
Não é por outra razão que se destaca repetidamente que o responsável não
pode ser qualquer pessoa, exigindo-se que guarde relação com o fato
gerador ou com o contribuinte, ou seja, que tenha a possibilidade de influir
para o bom pagamento do tributo ou de prestar ao fisco informações
quanto ao surgimento da obrigação.
(...)
6.
O art. 135 do CTN estabelece a responsabilidade dos diretores,
gerentes e representantes de pessoas jurídicas. Eis o seu texto:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I II - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como se vê, estamos em face de uma regra matriz de responsabilidade
tributária que não se confunde, de modo algum, com a regra matriz de
incidência de qualquer tributo. Tem sua estrutura própria, partindo de um
pressuposto de fato específico, sem o qual não há espaço para a atribuição
de responsabilidade. E seu caráter geral permite aplicação relativamente
aos diversos tributos, não estando jungida à responsabilidade por tal ou
qual imposto ou contribuição em particular.
(...)
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento
implica a responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou
representação das pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo,
cumprindo a lei e atuando sem extrapolação dos poderes legais e
contratuais de gestão, de modo a não cometer ilícitos que acarretem o
inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem destacando
que tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes
de gestão, não se confundem com o simples inadimplemento de tributos
Fl. 9445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
94
por força do risco do negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos
tributos, incapaz de fazer com que os diretores, gerentes ou
representantes respondam, com seu próprio patrimônio, po r dívida da
sociedade (Primeira Seção, EAg 494.887 e EREsp 374.139). Exige, isto sim,
um ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou seu
inadimplemento, como no caso da apropriação indébita (REsp 1.010.399 e
REsp 989.724).
(...)
Além. disso, o art. 135 do CTN coloca como pressupostos de fato
inequívocos ou hipóteses de incidência da norma de responsabilidade a
prática de atos com excesso de poder ou Infração à lei, contrato social ou
estatutos. Não se contenta, pois, com o simples surgimento da obri gação
tributária para a empresa em face da ocorrência do fato gerador do
tributo.
(...)
Esclarecedora, no ponto, é a lição de Misabel Abreu Machado Derzi em
nota de atualização à obra do Ministro Aliomar Baleeiro, Direito Tributário
Brasileiro, 11 a ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 729:
"4. A solidariedade não é forma de eleição de responsável tributário. A
solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina
a matéria em seção própria, estranha a o Capítulo V, referente à
responsabilidade, E que a solidariedade é simples forma de garantia, a mais
ampla das fidejussórias. Quando houver mais de u m obrigado no pólo
passivo d a obrigação tributária (mais de um contribuinte, ou contribuinte e
responsável, ou apenas uma pluralidade de responsáveis) o legislador terá de
definir as relações entre os coobrigados. Se são eles solidariamente
obrigados, ou subsidiariamente, com benefício d e ordem ou não, etc. A
solidariedade não é , assim, forma de inclusão de um terceiro no pólo passivo
da obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo”.
Vê-se que a decisão do STF expressamente estabelece a exigência de
um ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, para
caracterização de infração à lei. É dizer: a mera ausência de pagamento de
tributos não é causa automática de responsabilização dos sócios por infração à
lei, exigindo-se que a conduta esteja qualificada pelos elementos inequívocos da
prática de dolo, simulação ou conluio para alcançar tal finalidade.
Assim,
a
responsabilidade
tributária
solidária
é
subjetiva,
demandando-se que a administração tributária comprove o elemento da ilicitude
intencional na prática comissiva ou omissiva de ato tendente a infringir a lei,
mediante os tipos do dolo, simulação ou conluio.
Fl. 9446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
95
No caso dos autos, todos os elementos dolosos estão configurados,
uma vez que as transações apontadas foram caracterizadas pela simulação das
operações. Não se trata de hipótese em que há o mero não pagamento do tributo ou o
descumprimento de obrigação acessória pelo sujeito passivo, que realmente não enseja
responsabilização solidária automática de administradores, porquanto o tipo previsto no art. 135,
III, do CTN não possuir natureza objetiva e exigir a demonstração da prática de ilícito, assim
considerado aquele decorra atos que excedam os poderes de gestão, que intentem contra atos
constitutivos do negócio ou que infrinjam intencionalmente a lei para alcançar proveito indevido.
Assim, mantenho a responsabilidade tributária de (i) CLÉBER DA SILVA FARIA e (II)
CÁSSIO ROBERTO DE PAULA, porquanto existir comprovação de que os atos praticados para
simular as operações em apreço demonstram clara infração à lei e ao estatuto da sociedade, assim
como estão demonstrados os demais requisitos do art. 135, III, do CTN.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto do lançamento. Tal matéria já foi tratada no Recurso Voluntário da
contribuinte e também beneficia os responsáveis solidários, ante o princípio da retroatividade
benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN.
Assim, deve ser mantida a responsabilidade tributária de (i) CLÉBER DA SILVA FARIA
e (II) CÁSSIO ROBERTO DE PAULA, reduzindo-se a multa de ofício qualificada ao percentual de
100%, nos termos da Lei no 14.689/23.
CONCLUSÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE (i) CLÉBER DA SILVA FARIA e (II)
CÁSSIO ROBERTO DE PAULA
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário de (i) CLÉBER DA
SILVA FARIA e (II) CÁSSIO ROBERTO DE PAULA (responsáveis solidários), para reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96,
ante a retroatividade benigna.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO (I) VALTER HIGEL JUNIOR E (II) ADRIANO ROMERA
CERVILLA

O TVF aponta as seguintes práticas relacionadas ao responsável VALTER HIGEL
JUNIOR e ADRIANO ROMERA CERVILLA:
21.2.7 – VALTER HIGEL JUNIOR
Por meio de procedimentos fiscais, a Fiscalização apurou os fatos descritos a
seguir.
Fl. 9447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
96
O Sr. VALTER HIGEL informa, em sua rede social, ser responsável (até 2018) pelo
planejamento tributário da IBP e da CIDADE IMPERIAL.
Diversas procurações (muitas vezes que conferiram ilimitados poderes) foram
dadas ao Sr. VALTER HIGEL em períodos em que ele sequer recebia rendimentos
de empresas do grupo, tal como a CIDADE IMPERIAL (28 de agosto de 2017, 24 de
janeiro de 2018 e 15 de agosto de 2018), a ITU CENTRAL LOGÍSTICA (em 28 de
agosto de 2017 e 21 de junho de 2018), a ITU CENTRAL CONTROLADORIA (em 25
de junho de 2018), a TRANSPORTADORA CIDADE IMPERIAL (em 16 de julho de
2018 e 3 de dezembro de 2018), a ITU CENTRAL CONTABILIDADE (em 27 de
setembro de 2018), a ITU CENTRAL APOIO ADMINISTRATIVO (em 13 de novembro
de 2018), a SCM APOIO ADMINISTRATIVO (em 27 de novembro de 2018), a DPR
(em 27 de novembro de 2018).
Assinou como testemunha os Contratos de Cessão do Uso de Marca, referentes às
marcas Dopamina e Império e o como representante da CIDADE IMPERIAL o
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, todos forjados com a IBP,
o que demonstra sua participação efetiva na operacionalização do esquema.
Ora, se detinha procuração em nome das empresas e assinou como representante
da CIDADE IMPERIAL o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda,
forjado com a IBP, e a operação de venda de cervejas à IBP dá prejuízo, o Sr.
VALTER HIGEL atuou contra o contrato social da cervejaria, contra os interesses da
sociedade, que é o lucro, e, em tese, em infração à lei, tendo em vista a
inexistência da relação comercial entre IBP e CIDADE IMPERIAL e o contrato
forjado, como já mencionado neste relatório.
Sobre responsabilidade pessoal o CTN em seu artigo 135 dispõe:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” Do exposto, fica responsabilizado pessoalmente, nos termos do artigo
135, III do CTN, o sujeito passivo abaixo discriminado:
– VALTER HIGEL JUNIOR, CPF 077.154.998-97.
...............
21.2.5 – ADRIANO ROMERA CERVILLA
Por meio de procedimentos fiscais, a Fiscalização apurou os fatos descritos a
seguir.
O Sr. ADRIANO ROMERA é contador das DISTRIBUIDORAS, responsável
informado nas declarações transmitidas. No início da fiscalização, se apresentou
como proprietário da empresa HAZDEL, e depois corrigiu sua informação
alegando que era de sua esposa. A empresa prestou serviços à CIDADE IMPERIAL,
DISTRIBUIDORAS e IBP no período da fiscalização.
Fl. 9448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
97
Atualmente é sócio da ITU CENTRAL CONTABILIDADE, e atende as empresas do
grupo.
Consta como testemunha em diversos documentos, tais como: alteração de
contrato social da CGAF, registrado na Jucesp em 12 de janeiro de 2017; contrato
social de constituição da PANNONIA, registrado na Jucesp em 31 de janeiro de
2017; contrato social de constituição da DALMATIA, registrado na Jucesp em 8 de
fevereiro de 2017; contrato social de constituição da RAETIA, registrado na Jucesp
em 13 de fevereiro de 2017; contrato social de constituição da CAMBOJA,
registrado na Jucesp em 23 de fevereiro de 2017; contrato social de constituição
da DACIA, registrado na Jucesp em 23 de fevereiro de 2017; contrato social de
constituição da PETRONAS, registrado na Jucesp em 23 de março de 2017;
contrato social de constituição da ÉVORA, registrado na Jucesp em 28 de março
de 2017; contrato social de constituição da ROYALS, registrado na Jucesp em 20
de julho de 2017; contrato social de constituição da ITU CENTRAL
CONTROLADORIA, registrado na Jucesp em 1o de junho de 2017; contrato social
de constituição da ITU CENTRAL LOGÍSTICA, registrado na Jucesp em 23 de junho
de 2017.
Portanto, o Sr. ADRIANO ROMERA tinha ciência das informações constantes nos
contratos sociais das empresas, em especial o objeto social.
Relatamos que as DISTRIBUIDORAS prestavam serviços de comércio atacadista,
nos termos da legislação do IPI. O Sr. ADRIANO ROMERA, mesmo ciente de que as
empresas tinham objeto social cadastrado de comércio varejista, e tendo acesso
às notas fiscais e contabilidade da empresa, ainda assim não observou que as
DISTRIBUIDORAS não se enquadravam nos artigos 2o, III, e 3o do Decreto no
8.442/2015, in verbis:
“Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
(...)III – varejista – a pessoa jurídica cuja receita decorrente da venda de bens e
serviços a consumidor final no ano-calendário imediatamente anterior ao da
operação houver sido igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) de sua
receita total de venda de bens e serviços no mesmo período, depois de excluídos
os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.
Art. 3o Pode ser considerada varejista a pessoa jurídica em início de atividade,
desde que a receita estimada decorrente da venda de bens e serviços a
consumidor final, no ano-calendário do início de atividade, seja igual ou superior a
75% (setenta e cinco por cento) de sua receita total de venda de bens e serviços
no mesmo período, depois de excluídos os impostos e contribuições incidentes
sobre a venda.
Parágrafo único. Na hipótese da estimativa de que trata o caput não se confirmar,
deverá ser recolhida a diferença relativa ao IPI, à Contribuição para o PIS/Pasep e
à Cofins que deixaram de ser pagos, com os acréscimos cabíveis, de acordo com
legislação aplicável, observado o disposto nos art. 11 e art. 28.” Vejamos que,
Fl. 9449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
98
mesmo que alegado tratar-se de estimativa inicial, o que se admite apenas para
argumentação, ainda assim as empresas deveriam ter recolhido as diferenças de
impostos, o que não fizeram, mesmo após o envio do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal de 09/01/2019, em que relatamos a inexistência de comércio
varejista na PANNONIA.
Ao Sr. ADRIANO ROMERA, responsável pela contabilidade das DISTRIBUIDORAS,
caberia a realização dos lançamentos contábeis destinados a reconhecer tais
débitos, o que não fez.
Vemos ainda que tinha ciência da estrutura do grupo econômico, não apenas
pelos recebimentos em suas empresas (HAZDEL e ITU CENTRAL CONTABILIDADE),
mas por ter informado na contabilidade que a CIDADE IMPERIAL, IBP e
DISTRIBUIDORAS eram pessoas jurídicas ligadas.
Ademais, conforme relatado no Termo de Constatação Fiscal de 28/08/2018, o Sr.
ADRIANO ROMERA disse, na visita realizada para entrega do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, não ter relação com a IBP. Contudo identificamos
pagamentos realizados à HAZDEL nos anos de 2016 e 2017, o que demonstram
sua intenção em negar sua relação com a INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS.
Por fim, fica evidente que o Sr. ADRIANO ROMERA pretendeu retardar o
procedimento fiscal em resposta às seguintes intimações:
299/321 SP PIRACICABA DRF Fl. 5866 Original INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR
SIGILO FISCAL – Termo de Início de Procedimento Fiscal: alegou que não há erro
ou equívoco nas escriturações das notas fiscais que utilizaram alíquota zero para
PIS e Cofins (o documento não foi assinado digitalmente por ele, porém consta
seu nome no campo “autor” do arquivo).
– Termo de Intimação Fiscal de 11/10/2018: alegou que a PANNONIA não é
revendedora da CIDADE IMPERIAL.
– Termo de Intimação Fiscal de 03/09/2018: apresentou planilha em papel que,
em tese, justificaria que a PANNONIA é empresa varejista, porém, com dados
totalmente distantes da realidade, como por exemplo a inclusão das
DISTRIBUIDORAS como se fossem clientes finais.
Sobre responsabilidade pessoal a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional – CTN – em seu artigo 135 dispõe:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)” Cabe salientar que o artigo 1.177 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil de 2002) trata da responsabilidade dos contabilistas:
Fl. 9450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
99
“ Seção III Do Contabilista e outros Auxiliares Art. 1.177. Os assentos lançados nos
livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua
escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos
como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.” Do exposto, fica
responsabilizado pessoalmente, nos termos do artigo 135, II, do CTN, combinado
com o artigo 1.177 do Código Civil, o sujeito passivo abaixo discriminado,
contador das DISTRIBUIDORAS:
– Sr. ADRIANO ROMERA CERVILLA, CPF 271.089.318-50.
Em seus Recursos Voluntários, os responsáveis solidários repisam os
argumentos dos recursos de (i) CLÉBER DA SILVA FARIA e (II) CÁSSIO ROBERTO DE PAULA,
relacionados à NULIDADES, que aqui são afastadas, pelos menos motivos já apreciados
anteriormente.
Quanto ao mérito, vê-se que VALTER HIGEL JUNIOR era consultor da contribuinte e
atuava junto a inúmeras outras empresas, ou seja, evidencio que o mesmo não era representante
legal de nenhuma das pessoas jurídicas ligadas ao presente processo.
Adicionalmente, explica sua atuação nos seguintes trechos de seu recurso:
Cumpre ainda esclarecer que o recorrente não possui qualquer vínculo exclusivo
com as empresas em que tenta a fiscalização lhe impor uma conduta de
representante legal. O recorrente é um profissional autônomo e exerce suas
funções de consultor financeiro/tributário na forma contratada, sempre em
conformidade com a lei.
...
De se ressaltar também que, ao contrário do que foi afirmado pelo AFRFB e
ratificado pela Turma Julgadora, o Recorrente não era contador das empresas,
não sendo nem mesmo inscrito à época, no Conselho Regional de Contabilidade
(CRC). Ao Auditor Fiscal notificante caberia trazer aos autos as provas de que o
Recorrente exercia a alegada função, em face de seu livre acesso às declarações
fiscais e contábeis entregues pelas empresas, onde constam os nomes dos
profissionais da contabilidade. Como é princípio processual de direito, ao réu (no
caso o suposto devedor solidário), não pode ser imposta a atribuição de produzir
prova contra si próprio.
...
Para o cumprimento dos serviços de consultoria financeira/tributária contratados,
o Impugnante solicitou procuração para dar efetividade às suas atividades, cuja
prestação de serviços durou até dezembro de 2018, quando se deu por encerrado
Fl. 9451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
100
o interesse do cliente Cervejaria Cidade Imperial nos serviços profissionais
prestados pelo Impugnante.
Evidencio que o TVF, no que tange à participação do citado profissional, não
conseguiu evidenciar que sua relação de consultor tenha sido determinante para a prática de
subfaturamento e que seus serviços tenham levado a IBP ou as distribuidoras a conduzirem seus
negócios de forma a reduzir tributos.
Já manifestei neste voto que se exige um ilícito qualificado, do qual decorra
a obrigação ou seu inadimplemento, para caracterização de infração à lei. E
reitero que se faz necessário que a conduta esteja qualificada pelos elementos
inequívocos da prática de dolo, simulação ou conluio para alcançar tal finalidade,
uma vez que a responsabilidade tributária solidária é subjetiva, demandando-se
que a administração tributária comprove o elemento da ilicitude intencional na
prática comissiva ou omissiva de ato tendente a infringir a lei, mediante os tipos
do dolo, simulação ou conluio.
Não evidencio prática de ato intencional pelo recorrente no que tange à sua
participação como consultor da contribuinte. O fato dele estar próximo da empresa e tenha
atuação profissional não revela automaticamente a prática de ato ilícito.
Nesse ponto, o TVF presume que sua presença como consultor tenha levado à
formação do grupo econômico e prática de subfaturamento, mas é uma mera presunção. Sem
provas objetivas de sua efetiva participação, não há como manter a reponsabilidade solidária que
lhe foi atribuída.
Quanto a ADRIANO ROMERA CERVILLA, ele atuava como contador das empresas,
tendo o TVF apontado que deveria conhecer os fatos trazidos. A administração tributária apontou
que “o Sr. ADRIANO ROMERA tinha ciência das informações constantes nos contratos sociais das
empresas, em especial o objeto social”.
O TVF aponta também que, apesar das distribuidoras prestarem serviços de
comércio atacadista, caberia a ADRIANO ROMERA ter ciência do que havia no objeto social
cadastrado de comércio varejista, devendo fazer os devidos ajustes contábeis, presumindo que o
citado profissional era colaborou com a fraude perpetrada pelo grupo.
Tanto quanto o consultor, entendo que a responsabilidade do contador também
não está evidenciada, pois sua atuação terceirizada não revela ser ele instrumento de formação do
grupo econômico, nem que tenha tido participação na formação do subpreço praticado.
Não há evidências de ato intencional praticado pelo contador que autorize presumir
o dolo que o vincule à infração apontada. Assim, sua responsabilidade solidária também deve ser
afastada.
CONCLUSÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE (I) VALTER HIGEL JUNIOR E (II)
ADRIANO ROMERA CERVILLA
Fl. 9452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
101
Ante o exposto, dou parcial provimento aos Recursos Voluntários de (i) Valter Higel
Junior e (ii) ADRIANO ROMERA CERVILLA, afastando a responsabilidade solidária contra eles
atribuída.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE CARLOS CESAR DOS SANTOS SORATO

O TVF aponta as seguintes práticas relacionadas ao responsável CARLOS CESAR DOS
SANTOS SORATO:
21.2.3 – CARLOS CESAR DOS SANTOS SORATO
Por meio de procedimentos fiscais, a Fiscalização apurou que o Sr. CESAR SORATO
é diretor comercial da CIDADE IMPERIAL e foi colocado como responsável pelas
DISTRIBUIDORAS com o intuito de reduzir a carga tributária.
Trata-se, na verdade, de testa de ferro da CIDADE IMPERIAL, colocado pelos Srs.
CLEBER FARIA e VANUÊ FARIA em posição de sócio das DISTRIBUIDORAS quando,
na verdade, sempre recebeu os mesmos rendimentos dos outros diretores da
empresa. Em tal condição, obviamente tem ciência de todo o esquema de
sonegação, fraude e simulação.
Assinou contratos sociais com informações inverídicas, tanto no tocante ao real
proprietário das DISTRIBUIDORAS, como em relação ao comércio varejista de
mercadorias.
Portanto, atuou diretamente na operação do esquema.
Assinou contratos de comodato em nome das DISTRIBUIDORAS com a CIDADE
IMPERIAL, que foram forjados com o intuito de justificar a transferência dos
diversos bens às empresas em seu nome.
Cometeu, em tese, infração à lei, na assinatura dos contratos sociais de empresas
que não eram suas, de fato.
Há ainda a assinatura contrato antedatado, como é o caso daquele entre a
CIDADE IMPERIAL e a RAETIA, de 5 de abril de 2017, que cita a nota fiscal no
14.173, emitida em 15 de agosto de 2017. Como, em 5 de abril de 2017, a
empresa não teria condições de saber o número da nota fiscal com antecedência
de mais de quatro meses, nós concluímos que o contrato foi assinado após 15 de
agosto com data de 5 de abril de 2017, na intenção de justificar a transferência do
caminhão de placa KXQ-8239. Trata-se de uma infração à lei com o intuito de
beneficiar o esquema.
Sua empresa, SABEDORIA, recebeu pagamentos da IBP e MONTREAL nos anos de
2016 e 2017, que na verdade eram seus salários referentes aos serviços prestados
à CIDADE IMPERIAL.
Sobre responsabilidade pessoal o CTN em seu artigo 135 dispõe:
Fl. 9453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
102
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)296/321 SP PIRACICABA DRF Fl. 5863 Original INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR
SIGILO FISCAL III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.” Do exposto, fica responsabilizado pessoalmente, nos termos
do artigo 135, III do CTN, o sujeito passivo abaixo discriminado, diretor comercial
da CIDADE IMPERIAL:
– Sr. CARLOS CESAR DOS SANTOS SORATO, CPF: 159.591.458-71.
Quanto a CARLOS CESAR DOS SANTOS SORATO, ele atuava como diretor comercial
da contribuinte e, ao mesmo tempo, era sócio de DISTRIBUIDORA, atuando também como
recebedor de haveres em nome de empresa de consultoria (SABEDORIA), que além de
distribuidora junto o próprio CESAR SORATO, era recebedora de inúmeros pagamentos tanto da
contribuinte (no início das operações) quanto das distribuidoras (em momento seguinte à
formação do grupo). Sua atuação nos atos intragrupo está evidenciada e foi decisiva, ante à
prática dos atos simulados registrados ao longo do TVF e confirmados neste voto.
Em seu Recurso Voluntário, repisa as preliminares de NULIDADE suscitadas por (i)
CLÉBER DA SILVA FARIA e (II) CÁSSIO ROBERTO DE PAULA, relacionados à NULIDADES, que aqui
são afastadas, pelos menos motivos já apreciados anteriormente, denominadas no recurso como
(a) NULIDADE DO LANÇAMENTO – AFRONTA À DECISÃO JUDICIAL, (b) NULIDADE –
COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM O TDPF, e (c) NULIDADE – ILICITUDE DE PROVA
EMPRESTADA SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Adicionalmente, suscita NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A FALTA
DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS PROCESSOS NO E-CAC, alegando que “os autos chegaram até o
domicílio fiscal do Impugnante, no entanto, não foram disponibilizados no E-CAC, na sua forma
digital, conforme obrigação legal e administrativa”. Alega que tal fato lhe cerceou o direito de
defesa.
A DRJ afastou tal assertiva, sob o fundamento – com o qual concordo e me valho
como razão de decidir – de que “nada impediria de o sujeito passivo solidário ter solicitado cópia
física ou digital do presente processo”. Não bastasse isso, o recorrente nada trouxe aos autos para
comprovar que de fato deixou de acesso às informações, estando o processo plenamente
acessível à defesa que realizou.
Salta aos olhos o fato da impugnação e o recurso voluntário serem os mesmos, sem
argumentos adicionais nos respectivos anos de protocolo, ficando evidenciado que se trata de
argumento retórico, uma vez que a parte teve pleno acesso aos autos quando da interposição do
recurso e nada controverte como novidade.
Quanto ao mérito, vê-se que CARLOS CESAR DOS SANTOS SORATO também não traz
nenhuma explicação em seu recurso sobre os fatos considerados simulados praticados como
Fl. 9454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
103
diretor da contribuinte e, ao mesmo tempo, como consultor e sócio das distribuidoras. Tanto
quanto o sócio administrador CLEBER FARIA, era peça decisiva na formação de preço subfaturado,
estando confirmada a infração à lei por ele praticada, com a confirmação de fraude, sonegação e
conluio que sua figura ajudou a praticar como representante das empresas.
Há no recurso um esforço no sentido de demonstrar que sua atuação se limitava
como empresário, suscitando a ilegitimidade passiva, mas é exatamente por atuar
empresarialmente como sócio das distribuidoras e receber pagamentos em nome de uma de suas
empresas (denominada SABEDORIA) que se revela a participação decisiva de sua pessoa como
partícipe dos fatos narrados.
Aplica-se contra CARLOS SORATO os mesmos fundamentos deste voto já apreciados
nos recursos de (i) CLÉBER DA SILVA FARIA e (II) CÁSSIO ROBERTO DE PAULA, no tocante à
aplicação do art. 135, III, do CTN, uma vez que CARLOS SORATO era sócio das distribuidoras e
atuava em nome delas. Há contra si o ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou
seu inadimplemento, para caracterização de infração à lei.
No caso dos autos, todos os elementos dolosos estão configurados,
uma vez que as transações apontadas foram caracterizadas pela simulação das
operações.
Assim, mantenho a responsabilidade tributária de CARLOS CESAR DOS SANTOS
SORATO, porquanto existir comprovação de que os atos praticados para simular as operações em
apreço demonstram clara infração à lei e ao estatuto da sociedade, assim como estão
demonstrados os demais requisitos do art. 135, III, do CTN.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto do lançamento. Tal matéria já foi tratada no Recurso Voluntário da
contribuinte e também beneficia os responsáveis solidários, ante o princípio da retroatividade
benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN.
Assim, deve ser mantida a responsabilidade tributária de CARLOS CESAR DOS
SANTOS SORATO, reduzindo-se a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, nos termos
da Lei no 14.689/23.
CONCLUSÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE CARLOS CESAR DOS SANTOS SORATO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário de CARLOS CESAR
DOS SANTOS SORATO (responsável solidário), para reduzir a multa qualificada ao patamar de
100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, ante a retroatividade benigna.

DO RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 9455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
104

A DRJ exonerou a responsabilidade tributária de JOSÉ RIBAMAR SOUZA DOS REIS
JUNIOR em razão da comprovação de que ele não era efetivamente administrador da empresa
IBP, pois seu nome foi usado indevidamente como “laranja” pelos reais envolvidos na operação.
Os testemunhos colhidos em processos judiciais, devidamente indicados no acórdão
recorrido, evidenciam que realmente ele não atuou na formação do grupo econômico
referenciado nos autos, razão pela qual a decisão está correta em realizar o afastamento de sua
responsabilidade solidária, sobretudo porque o TVF não aprofundou as investigações no ponto
que relacionou sua participação no ilícito.
Assim, com fundamento no art. 114, § 12, do RICARF, manifesto concordância com
os fundamentos da decisão recorrida, acolhendo-os como razão de decidir neste voto:
175. Ora, por um lado, como se viu no relatório fiscal (item 21.2.6), o Sr. José
Ribamar figurou como sujeito passivo solidário porque seria sócio da Oriental
Participações Ltda. desde 2013, por ser o administrador da IBP (em lugar do Lucas
Yoshio Ishida) e por ter assinado um aditivo ao contrato de distribuição entre a
IBP e a Cervejaria Cidade Imperial (os demais contratos foram assinados por
outros prepostos da IBP). Por outro lado, a fiscalização traz informações de que os
reais proprietários da IBP seriam os Srs. Jorge Hadad Sobrinho e José Mário
Correia Cavalcante, sendo o ora sujeito passivo solidário um mero empregado do
escritório de advocacia Hadad Vaz (que se presume vinculado ao primeiro ora
citado).
176. Com o quadro acima, fica-se efetivamente em dúvida se o sujeito passivo
solidário José Ribamar Sousa dos Reis Junior deveria figurar no polo passivo do
lançamento, pois parece que se trata de um mero laranja (como os Srs. Lucas
Yoshio Ishida e Altamisio Matos de Lima). Necessariamente a fiscalização, para
colocar os sócios da IBP no polo passivo da autuação, teria que investigar quem
seriam os verdadeiros sócios da IBP, em decorrência dos indícios de ocultação de
sócios acima descritas.
177. Ressalte-se que o impugnante não deduziu a defesa na linha acima, ficando
em meras questões de direito, porém não parece plausível imaginar que ele iria
aqui confessar que é um mero laranja da IBP – em recuperação judicial.
178. Assim, no momento que a Autoridade Fiscal trouxe informações
incongruentes quanto ao real quadro societário da IBP, sem aprofundar a
investigação neste ponto, parece-me impróprio manter no polo passivo da
autuação alguém que não seria sócio de fato da IBP, mas tudo indica que um
mero laranja.
179. Com o quadro acima, entendo que se deve excluir do polo passivo do
lançamento o contribuinte José Ribamar Sousa dos Reis Júnior, aqui lembrando
que é descabido o pedido de intimação diretamente aos patronos dele, como se
vê na Súmula CARF no 110 (No processo administrativo fiscal, é incabível a
Fl. 9456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
105
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nego provimento ao Recurso de Ofício.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício e, quanto aos recursos
voluntários, rejeito as preliminares suscitadas, e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, nos
seguintes termos: (i.1) afasto a responsabilidade imputada a ADRIANO ROMERA CERVILLA e
VALTER HIGEL JUNIOR, (i.2) mantenho as responsabilidades atribuídas a INDUSTRIA DE BEBIDAS
PARIS LTDA, CASSIO ROBERTO DE PAULA, CLEBER DA SILVA FARIA, e a CARLOS CESAR DOS SANTOS
SORATO, e (i.3) reduzo a multa qualificada ao patamar de 100%, previsto na atual redação do art.
44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, ante a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, redator designado
Com as vênias de praxe, dissinto do entendimento do eminente Relator quanto à
manutenção da responsabilidade atribuída ao Sr. VALTER HIGEL JUNIOR.
No curso dos procedimentos fiscais, a Fiscalização teria apurado que o Sr. VALTER
HIGEL seria responsável pelo planejamento tributário da IBP e da CIDADE IMPERIAL, recebendo
diversas procurações conferindo poderes a empresas do grupo.
Além disso, relata a Fiscalização, o Sr. VALTER HIGEL teria assinado como
testemunha os contratos de cessão do uso referentes às marcas Dopamina e Império; e como
representante da CIDADE IMPERIAL o instrumento particular de contrato de compra e venda,
todos acusados de terem sido forjados com a IBP, o que demonstraria sua participação efetiva na
operacionalização do esquema.
Conclui a Fiscalização, se o Sr. VALTER HIGEL detinha procuração em nome das
empresas, assinou como representante da CIDADE IMPERIAL o instrumento particular de contrato
de compra e venda e a operação de venda de cervejas à IBP dá prejuízo, o Sr. VALTER HIGEL teria
atuado contra o contrato social da cervejaria, contra os interesses da sociedade e em infração à
lei, nos termos do artigo 135, III do CTN, tendo em vista o contrato forjado e a inexistência da
relação comercial entre IBP e CIDADE IMPERIAL.
Fl. 9457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
106
Por sua vez, entendeu o eminente Relator que o Sr. VALTER HIGEL seria simples
consultor da contribuinte, atuando junto a inúmeras outras empresas, não sendo representante
legal de nenhuma das pessoas jurídicas ligadas ao presente processo, nem teria a Fiscalização
conseguido evidenciar que sua relação de consultor tenha sido determinante para a prática de
subfaturamento e que seus serviços tenham levado a IBP ou as distribuidoras a conduzirem seus
negócios de forma a reduzir tributos.
Por outro lado, encontramos o nome do Sr. VALTER HIGEL citado por dezenas de
oportunidades no Relatório Fiscal, desde sua negativa de conhecimento da razão comercial para a
compra de mercadorias por intermediação da IBP, mesmo tendo atuado como responsável pelo
planejamento tributário em diversas empresas do grupo (fl. 5621); na assinatura como
testemunha nos contratos de cessão de uso das marcas Império e Dopamina (fl. 5675); na
assinatura como representante da CIDADE IMPERIAL de instrumento particular de contrato de
compra e venda (fl. 5677); na participação do condomínio de empresas em ITU/SP (fl. 5738), tendo
procuração em nome das empresas do grupo, incluindo todas as distribuidoras (fl. 5740); sem
sequer serem destinatárias das notas fiscais da empresa de consultoria VHJ (fls. 5738/5744); da
utilização do mesmo escritório de advocacia das empresas do condomínio para recorrer ao Poder
Judiciário para não apresentar as notas fiscais de serviços prestados (fl. 5729); das notas fiscais
que constam endereços eletrônicos de funcionários das distribuidoras com o domínio da CIDADE
IMPERIAL, inclusive, vhj@cervejariacidadeimperial.com.br; tudo isso, demonstrando ampla
participação do responsável pelos planejamentos tributários nas operações da autuada.
Assim, respeitosamente, discordo do eminente Relator que não tenha restado
evidenciada a prática de ato intencional pelo recorrente no que tange à sua participação como
consultor da contribuinte, entendendo deva ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, os quais passo a reproduzir e adotar como razões de decidir:
“156. Um resumo das imputações feitas ao Sr. Valter Higel Júnior está no item
21.2.7 do relatório fiscal.
157. Em essência, a fiscalização demonstrou que ele era o responsável pelo
planejamento tributário do grupo (com telas do LinkedIn), tendo recebido
pagamentos por intermédio de PJ por ele constituída (Valter Higel Júnior –
Assessoria e administração Eireli) da Cervejaria Cidade Imperial, da IBP e da
distribuidora Montreal, ora figurando em procurações outorgadas pelo
fiscalizado principal e outras empresas do grupo com poderes ilimitados de
representação, ora como testemunha em contratos, inclusive fruindo dos
serviços do mesmo escritório advocatício que representa o contribuinte
principal, utilizando o domínio da internet do devedor principal
(vhj@cervejariacidadeimperial.com.br) e participando de convenções de
vendas da Cervejaria Cidade Imperial.
Fl. 9458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
107
158. À luz do quadro acima e de tudo o mais informado nos autos, a
fiscalização imputou ao Sr. Valter Higel Júnior a responsabilização na forma do
art. 135, inciso III, do CTN.
159. O impugnante rebateu as imputações acima, em síntese, afirmando que
prestou serviço a múltiplas empresas por intermédio de sua empresa de
consultoria, que é usual deter procurações da espécie na indústria de bebidas,
nada havendo de ilegítimo em figurar em contratos como testemunha ou
como preposto, já que são atos legítimos, não havendo nos autos qualquer
menção a atos com excesso de poder, ou infração à lei, ao contrato social ou
aos estatutos que justifiquem a responsabilização do ora impugnante.
160. Em razões adicionais trazidas após o relatório da diligência, o
impugnante ratificou e aderiu às razões adicionais trazidas pela Cervejaria
Cidade Imperial, as quais já foram rechaçadas anteriormente neste voto.
161. Contextualizadas a imputação e as razões defensivas, passa-se ao
deslinde da controvérsia.
162. Como visto, foi estruturada uma organização societária (e de vendas
intragrupo) que objetivava simplesmente afastar a atividade econômica da
tributação indireta e sobre a renda, tudo capitaneado pela Cervejaria Cidade
Imperial, com colaboração de sócios, diretores e prepostos. Em um quadro
como esse, a figura do responsável pelo planejamento tributário, Sr. Valter
Higel Júnior, foi central para a evasão tributária, sendo de rigor mantê-lo no
polo passivo da autuação, porque sem um cérebro tributário por traz dessa
operação ela não se constituiria. E, claramente, o contador, como já se viu
antes, e o responsável pelos planejamentos tributários são figuras centrais
para evasão dos tributos como ocorreu nestes autos.
163. Com as razões acima, rejeita-se a defesa ora apresentada e se mantém o
Sr. Valter Higel Júnior no polo passivo do lançamento.”
Vale ressaltar que, ao contrário do que foi afirmado pelo Recorrente, não houve
afirmação pela Fiscalização e ratificação pela Turma Julgadora de que ele seria contador das
empresas envolvidas, restando claro da decisão recorrida que o contador E o responsável pelos
planejamentos tributários Sr. Valter Higel Júnior SÃO figuras centrais para evasão dos tributos,
denotando serem pessoas distintas o contador e o responsável pelo planejamento tributário.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário do Sr. VALTER HIGEL
JUNIOR.

Assinado Digitalmente
Fenelon Moscoso de Almeida
Fl. 9459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.589 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.724326/2020-91
108

Fl. 9460
DF CARF MF
Original